Tribunal: CARF
Processo: 10980.724365/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado na mais valia do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e adquirente integrarem o mesmo grupo econômico e estarem submetidos a controle comum, evidencia-se a artificialidade da reorganização societária que, carecendo de propósito negocial e substrato econômico, não tem o condão de autorizar o aproveitamento tributário do ágio que pretendeu criar.
ÁGIO INTERNO. APROVEITAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O ágio criado artificialmente a partir de operações celebradas exclusivamente entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, submetidas a controle comum e sem a efetiva circulação de riquezas que justifique a contabilização de sobrepreço não se presta a produzir efeitos tributários.
Assim, não se presta o ágio interno a aumentar o valor patrimonial de um bem ou a reduzir/eliminar o ganho de capital auferido com a sua alienação.
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL.
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização do ágio que reduziu indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724365/2015-85
ACÓRDÃO
9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das
despesas de amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer
a participação de uma pessoa jurídica investidora originária, que
efetivamente tenha acreditado na "mais valia" do investimento e feito
sacrifícios patrimoniais para sua aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e
adquirente integrarem o mesmo grupo econômico e estarem submetidos a
controle comum, evidencia-se a artificialidade da reorganização societária
que, carecendo de propósito negocial e substrato econômico, não tem o
condão de autorizar o aproveitamento tributário do ágio que pretendeu
criar.
ÁGIO INTERNO. APROVEITAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O ágio criado artificialmente a partir de operações celebradas
exclusivamente entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico,
submetidas a controle comum e sem a efetiva circulação de riquezas que
justifique a contabilização de sobrepreço não se presta a produzir efeitos
tributários.
Assim, não se presta o "ágio interno" a aumentar o valor patrimonial de um
bem ou a reduzir/eliminar o ganho de capital auferido com a sua alienação.
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL.
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na
apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização
do ágio que reduziu indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.
Fl. 5915
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
2
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) quanto ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, por unanimidade de votos, conhecer do recurso; (ii) por maioria de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa
(relatora) que votou por conhecer parcialmente do recurso, apenas em relação à matéria “Ágio
G&K” (“ágio interno”). No mérito, acordam em: (i) por voto de qualidade, dar provimento ao
recurso da Fazenda Nacional, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar provimento; e (ii) por
maioria de votos, negar provimento ao recurso do Contribuinte, vencidos os Conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que davam provimento em relação às infrações de
“amortização de ágio interno”, e os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por dar
provimento em relação à matéria “repercussão da amortização de ágio na base de cálculo da
CSLL”, votando pelas conclusões, quanto a essa última matéria, o Conselheiro Jandir José Dalle
Lucca. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, que manifestou intenção de apresentar declaração de
voto.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 5916
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
3
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") e por O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA ("Contribuinte") em face da decisão
proferida no Acórdão no 1301-004.168, na sessão de 11 de novembro de 2019, nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, excluir do polo
passivo Miguel Gellert Krigsner e Artur Noemio Grynbaum, e dar parcial
provimento ao recurso de O Boticário Franchising Ltda., para: a) em relação ao
ágio gerado na G&K, reduzir a multa de ofício para 75%; b) em relação ao ágio da
KRGR Participação e Administração Ltda., restabelecer as deduções das quotas de
amortização e considerar prejudicada a análise da multa de ofício; c) cancelar a
exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Vencido o
Conselheiro Nelso Kichel que votou por negar provimento aos recursos dos
coobrigado e manter integralmente essas infrações, a Conselheira Giovana
Pereira de Paiva Leite que votou por negar provimento aos recursos dos
coobrigados, manter a glosa referente ao ágio G&K, reduzir a multa de ofício para
75% em relação ao ágio da KRGR e manter a exigência das multas isoladas, e o
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto que acompanhou a divergência do
voto da Conselheira Giovana Pereira de Paiva, exceto em relação à
responsabilidade dos coobrigados em relação ao ágio G&K e a multa isolada, em
que votou para serem excluídos do polo passivo em relação a essas parcelas da
exigência; e (ii) por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para
permitir a compensação de prejuízo fiscal e base de negativa de CSLL de períodos
anteriores, adequando a base de cálculo aos efeitos decorrentes da decisão final
do processo administrativo no 10980.726765/2011-00, nos termos do voto do
relator.
A decisão recorrida está assim ementada:
Fl. 5917
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ÁGIO. REGISTRO CONTÁBIL. QUOTAS DE AMORTIZAÇÃO. GLOSA DECADÊNCIA.
O prazo de decadência para a glosa das quotas de amortização de ágio começa a
fluir do momento em que a amortização gera efeitos sobre a apuração do IRPJ e
da CSLL, independentemente da data de constituição e de registro contábil do
ágio.
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. NÃO DEDUTIBILIDADE.
As quotas de amortização do ágio nascido de operações envolvendo empresas do
mesmo grupo econômico são insuscetíveis de dedução do IRPJ e da CSLL, em
razão da falta de substância econômica.
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. PARTES INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE
SIMULAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
São passíveis de dedução as quotas de amortização de ágio fundado na
perspectiva de rentabilidade futura, desde que o ágio seja oriundo de negócio
entre partes independentes, tenha havido efetivo pagamento do preço e esteja
ausente qualquer vício de simulação.
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA PARCIAL.
É passível de glosa a compensação de prejuízo fiscal quando se constata que o
valor do prejuízo compensado é superior ao prejuízo efetivamente existente.
ART. 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO-LINDB.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MATÉRIA CONTROVERSA. INAPLICABILIDADE.
O art. 24 da LINDB se destina à proteção da confiança e da boa-fé daquele que se
comportou segundo orientação emanada do Poder Público, não se aplicando,
portanto, a situações em que havia clara controvérsia na interpretação e
aplicação da lei.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO CABIMENTO.
É incabível a aplicação de multa qualificada, no percentual de 150%, quando não
restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo, em especial nos casos de
planejamento tributário acerca do qual houvesse, ao tempo dos fatos, divergência
na doutrina e na jurisprudência.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não pode ser exigida cumulativamente com a
multa de ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do tributo, devendo
subsistir, nesses casos, apenas a multa de ofício.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE.
Fl. 5918
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
5
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia-SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
REPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO. ADMINISTRADOR. VIOLAÇÃO DE LEI.
É incabível responsabilizar o administrador da empresa pelos débitos da pessoa
jurídica, quando não ficar demonstrada a prática de ato com violação de lei,
entendido como tal a infração praticada de forma consciente e dolosa, visando
obter vantagem indevida.
IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO. MESMA BASE FÁTICA.
Quando os lançamentos de IRPJ e de CSLL recaírem sobre idêntica matéria fática,
deve ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos específicos da legislação
de cada tributo.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 2010 a 2013, a partir da constatação de despesas inexistentes/ajustes
negativos de RTT decorrentes do denominado “ágio gerado na G&K” e de exclusões indevidas
correspondentes ao “ágio da KRGR Participação” e Administração Ltda.. Houve exigência de
multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas, bem como imputação de multa
qualificada, além da glosa de compensação indevida de prejuízo fiscal e base negativa, e
imputação de responsabilidade tributária a Miguel Gellert Krigsner e Artur Noemio Grynbaum,
com fundamento nos arts. 124, inciso I e 135, inciso III do CTN.
A primeira decisão de 1a instância foi anulada pelo Acórdão no 1301-002.919. A
segunda decisão declarou improcedentes as impugnações dos sujeitos passivos (e-fls. 4313/4397).
O Colegiado a quo, por sua vez, afastou a imputação aos responsáveis tributários e deu
provimento parcial ao recurso voluntário da Contribuinte para manter apenas as glosas do “ágio
gerado na G&K”, reduzindo a multa aplicada a 75%, e admitindo as compensações de prejuízo
fiscal e bases negativas em face do que decidido no processo administrativo no
10980.726765/2011-00 (e-fls. 4849/4874).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 07/01/2020 (e-fl. 4875) e em
19/02/2020 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 4876/4898 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
4902/4906, do qual se extrai:
[...]
Pois bem, pelo exame dos trechos do acórdão recorrido transcritos na peça
recursal, bem como do inteiro teor desse julgado, é possível verificar que a
recorrente logrou êxito em demonstrar o prequestionamento da matéria, pois a
Turma, ao interpretar o disposto no art. 44, II, “b” da Lei 9.430/97, com a redação
dada pela Lei 11.488/2007, entendeu ser incabível a exigência da multa isolada
imposta em razão da falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
quando também for imposta multa de ofício pela falta de pagamento do IRPJ e da
CSLL devidos ao final do respectivo ano-calendário.
Fl. 5919
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
6
[...]
No que concerne à demonstração de que a legislação tributária foi interpretada
de forma divergente por outro colegiado do CARF, do extinto Conselho de
Contribuintes ou da própria CSRF, a recorrente aponta como paradigmas os
acórdãos nos 1202-000.964 e 1302-001.080.
Pois bem, em relação ao primeiro paradigma verifica-se, pelo exame de seu
inteiro teor, que a multa isolada concomitante com a multa de ofício foi mantida
pelo Colegiado para fatos ocorridos nos anos de 2004 a 2007.
Ocorre que, em relação aos fatos ocorridos o período de 2004 a 2006, o acórdão
1202-000.964 não serve como paradigma da divergência interpretativa ora sob
exame, haja vista o disposto no art. 67, § 12, III, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, c/c o disposto na Súmula CARF no 105, a qual afasta a exigência da multa
isolada concomitante com a multa de ofício para fatos ocorridos anteriormente
ao advento da Medida Provisório no 351, de 22 de janeiro de 2007.
Já para os fatos ocorridos no ano de 2007 o acórdão no 1202-000.964, em
princípio, serve como paradigma da divergência ora suscitada e, portanto,
prosseguiremos em sua análise, a qual se restringirá ao ali decidido para os fatos
ocorridos no ano de 2007.
Bem, pelo cotejo entre o acórdão recorrido e o primeiro paradigma é possível
verificar que entre eles há a divergência interpretativa suscitada pela recorrente,
pois (i) enquanto no recorrido entendeu-se que a multa isolada prevista no art.
44, II, “b” da Lei 9.430/97, com a redação dada pela Lei 11.488/2007, não é
exigível quando imposta, também, a multa de ofício de que tratam o inciso I ou o
§ 1o do mesmo dispositivo legal, (ii) no primeiro paradigma entendeu-se que essa
mesma norma autoriza a imposição concomitante da multa isolada e da multa de
ofício.
Da mesma forma, pelo cotejo entre o acórdão recorrido e o segundo paradigma,
(o qual tratou apenas de fatos ocorridos após o advento da Medida Provisório no
351/2007), é possível verificar que entre eles há a divergência interpretativa
suscitada pela recorrente, pois (i) enquanto no recorrido entendeu-se que a multa
isolada em comento não é exigível quando imposta, também, a multa de ofício,
(ii) no segundo paradigma entendeu-se que a norma autoriza a imposição
concomitante da multa isolada e da multa de ofício.
Isso posto, conforme visto acima, a recorrente logrou êxito em demonstrar o
prequestionamento e a divergência interpretativa sobre a matéria. (destaques do
original)
A PGFN afirma a existência de divergência jurisprudencial nos seguintes termos:
Conforme anteriormente relatado, a e. Câmara a quo, julgou que não existe a
possibilidade de se aplicar, cumulativamente, a multa de ofício pelo não
recolhimento do imposto de renda apurado com o ajuste anual, e a multa isolada
Fl. 5920
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
7
pelo descumprimento de obrigação acessória quando, em verdade, essa
obrigação acessória converteu-se em obrigação principal ao final do ano
calendário, pela superveniência do fato gerador do imposto de renda.
Ocorre que a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF (Acórdão no
1202-000.964 de 10/04/2013) e a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
do CARF (Acórdão no 1302-001.080 de 07/05/2013), ao analisarem caso similar,
interpretaram o art. 44 da Lei 9.430/96, de modo diverso ao esposado pela e.
Câmara a quo.
Com efeito, os acórdãos paradigmas acima citados mantiveram a cobrança de
multa isolada exigida de contribuinte, devido ao não recolhimento do IRPJ sobre
base de cálculo estimada, e, também, mantiveram a cobrança da multa de ofício
cobrada juntamente com o tributo devido, senão vejamos:
[...]
Nas hipóteses dos acórdãos paradigmas, tanto como na hipótese analisada pela
Câmara a quo, os fatos são similares: discute-se a possibilidade aplicação
simultânea das multas. Entretanto, as soluções dadas pelos colegiados são
inteiramente diferentes.
Vê-se, portanto, que as câmaras deste Conselho deram soluções diferentes para o
mesmo caso.
Enquanto que a Câmara a quo entende que não pode ser exigida a multa por
lançamento de ofício e a multa isolada concomitantemente, a 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção do CARF (Acórdão no 1202-000.964 de 10/04/2013) e
a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF (Acórdão no 1302-
001.080 de 07/05/2013) julgaram que ambas as multas podem ser exigidas
simultaneamente, sem ofensa a qualquer dispositivo do Código Tributário
Nacional, por se tratar de hipóteses legais distintas.
Constata-se interpretação divergente da legislação tributária, em especial quanto
ao artigo 44, II, “b” da Lei 9.430/97, na redação dada pela Lei 11.488/2007.
Assim, estando devidamente prequestionada a matéria, e demonstrada a
divergência jurisprudencial entre Câmaras do CARF, encontram-se presentes os
requisitos de admissibilidade do presente recurso. (destaques do original)
No mérito, defende a reforma do acórdão recorrido sob os seguintes argumentos:
O ordenamento jurídico pátrio rechaça a existência de bis in idem na aplicação de
penalidades tributárias. Isso significa dizer, em suma, que não é legítima a
aplicação de mais de uma penalidade em razão do cometimento da mesma
infração tributária, sendo certo que o contribuinte não pode ser apenado duas
vezes pelo cometimento de um mesmo ilícito.
Por outro lado, não há óbice de que sejam aplicadas ao contribuinte faltante,
diante de duas infrações tributárias, duas penalidades que possuam a mesma
base de cálculo. Ora, como se sabe, a base de cálculo é elemento que apenas
Fl. 5921
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
8
quantifica o imposto ou a penalidade tributária, não se confundindo com os
fatos/atos que lhe dão origem. Assim, a penalidade tributária decorre sempre de
um ato ilícito e a base de cálculo mensura o montante dessa penalidade.
O que a proibição do bis in idem pretende evitar é a dupla penalização por um
mesmo ato ilícito, e não, propriamente a utilização de uma mesma medida de
quantificação para penalidades diferentes, decorrentes do cometimento de atos
ilícitos também diferentes.
Ainda nessa linha, é de se notar que a utilização de uma mesma base de cálculo
(medida de quantificação) para penalidades diversas, não representa qualquer
ofensa aos direitos do contribuinte, uma vez que essa identidade de bases de
cálculos apenas indica que as duas penalidades foram quantificadas a partir das
mesmas bases ou critérios. A sobrecarga indevida em relação ao contribuinte
apenas existiria se as penalidades fossem aplicadas em razão do cometimento da
mesma infração.
Na hipótese dos autos, a legitimidade, ou não, da cumulação entre a multa de
ofício e a multa isolada não dependerá da análise em torno das bases de cálculos
dessas penalidades, se idênticas ou não, mas sim do exame acerca das infrações
que motivaram a aplicação das mesmas.
No passo, tem-se como ocorrido o bis in idem se as referidas multas decorrerem
de uma mesma infração; ao contrário, será lícita a concomitância se as multas
resultarem de infrações diversas, ainda que possuam bases de cálculo idênticas.
Analisando-se os autos, vê-se que a aplicação da multa de ofício, prevista no art.
44, inc. I, da Lei 9.430/96, resultou falta de recolhimento de tributo (IRPJ e CSLL)
por parte da empresa. A denominada multa isolada, fundada no art. 44, II, ‘b’ da
Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 11.488/2007, foi aplicada em razão do
descumprimento da sistemática de recolhimento por estimativa mensal da CSLL.
Como se sabe, no Imposto de Renda e na CSLL tem-se o chamado fato gerador
complexivo, expressão criticada por alguns doutrinadores, mas aceita pela
maioria. Significa dizer que, apesar de a disponibilidade jurídica ou econômica da
renda ser adquirida no decorrer de todo ano calendário, o fato gerador apenas
será considerado ocorrido no dia 31 de dezembro de cada ano.
Entretanto, apesar de o fato gerador se concretizar apenas no dia 31 de
dezembro, o que, a princípio, faria com que o tributo fosse considerado devido a
partir de tal data, foi criada a sistemática do recolhimento antecipado, a ocorrer
mensalmente, nos termos previstos no art. 2o da Lei 9.430/96, e seus parágrafos.
Observe-se, nesse ponto, que essa sistemática de recolhimento antecipado nos
termos do referido art. 2o se justifica diante da necessidade que possui a União de
auferir receitas no decorrer do ano, precisamente a fim de fazer face às despesas
em que incorre também nesse período. Caso não ocorresse essa antecipação
mensal, a União apenas teria acesso às receitas decorrentes da arrecadação do IR
Fl. 5922
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
9
e da CSLL ao final do ano calendário, ou no exercício seguinte, por ocasião do
ajuste anual.
Vê-se, portanto, que com recolhimento mensal antecipado, conforme o art. 2o da
lei 9.430/96, o contribuinte do IRPJ e da CSLL auxilia a União a fazer frente às
despesas incorridas durante o ano calendário, o que não ocorreria se a referida
exação apenas fosse paga no exercício seguinte.
Sob essa ótica, o não recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa é infração
bastante diversa daquela consistente na omissão de receitas apurada ao final do
ano-calendário. Nada impede que dessas infrações resultem penalidades
distintas: da omissão de rendimentos, decorre a multa de ofício prevista no art.
44, inciso I, da Lei 9.430/96; enquanto que do descumprimento do regime de
recolhimento de estimativa, decorre a multa isolada prevista no atual art. 44,
inciso II, alínea “b”, da mesma Lei.
Note-se, que a multa de ofício somente será devida caso exista tributo a pagar por
ocasião do Ajuste Anual.
Por outro lado, a multa isolada será devida ainda que, ao final do período, tenha
sido apurado prejuízo fiscal, já que a infração da qual resulta essa multa consiste,
simplesmente, no descumprimento do regime de recolhimento mensal por
estimativa, não possuindo qualquer relação com o pagamento em si do imposto. É
o que se extrai do atual art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei 9.430/96, segundo o
qual a multa isolada será devida ainda que o contribuinte tenha “apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente”.
Em suma, as multas de ofício e isolada não decorrem da mesma infração. São
multas inteiramente diversas, previstas em lei, e não configuram bis in idem,
como defendido pela parte.
Portanto, não se pode concluir que estaria havendo dupla penalidade sobre o
mesmo fato infracional. A contribuinte cometeu dois atos ilícitos distintos,
previstos em lei, e há uma pena para cada um deles.
Após o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há sequer
espaço para discussão do assunto, em face da clareza do texto legal. Confira-se:
[...]
O art. 44 da Lei no 9.430/96 “foi alterado pela lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, dando-lhe nova redação, reduzindo a multa isolada para 50%; bem assim
deixando bem claro, se dúvidas haviam, de que a referida multa isolada era
cabível no caso de estimativa mensal não paga e não de tributo final não pago”.
Frise-se que até as bases de cálculo das citadas multas foram diferenciadas,
afastando-se, dessa forma, qualquer alegação de bis in idem. Com efeito,
segundo texto dado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da multa isolada
Fl. 5923
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
10
pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor do pagamento mensal,
no percentual de 50%, enquanto a multa pelo lançamento de ofício incide sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, no percentual de 75%. O Código Tributário Nacional prevê, em seu art.
97, o seguinte, verbis:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários,
ou de dispensa ou redução de penalidades.
O fato de estar sendo exigida a multa de ofício decorrente do não pagamento de
tributo, não elide a incidência da multa prevista no art. 44, inciso II, alínea ‘b’,
uma vez que a lei não dispensa a cobrança de penalidade nesses casos.
Uma vez constatada a falta de pagamento do imposto devido por estimativa, após
o término do ano-calendário, há que ser aplicada a multa isolada sobre os valores
devidos e não recolhidos pela pessoa jurídica. Não existe limitação no sentido de
que a multa isolada somente pode ser aplicada antes da apuração definitiva do
imposto. Apenas para corroborar as conclusões acima expostas, cumpre trazer
alguns acórdãos do CARF sobre a matéria:
[...]
Especificamente, quanto à base de cálculo das duas penalidades, normalmente
elas não são coincidentes. A multa de ofício incide sobre o tributo devido pela
parte e que não foi recolhido no momento oportuno. Já a multa isolada deve ser
calculada sobre as antecipações que não foram pagas pela empresa no decorrer
do ano. Nem sempre o conjunto dessas antecipações equivalerá ao tributo
cobrado.
O limite admitido no auto de infração é corroborado pela Lei n° 8.981/95, pois ela
autoriza o sujeito passivo reduzir ou suspender o pagamento devido em cada
mês, desde que demonstre por balancete/balanço mensal que o valor acumulado
já recolhido excede o valor devido apurado até o mês corrente:
Art. 35 - A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso.
Considerando que o limite máximo da multa isolada, após o encerramento do
ano-calendário, é mesmo o tributo anual devido e como a empresa não efetuou
qualquer recolhimento de CSLL, excepcionalmente, a base de cálculo das
penalidades será a mesma. Lembrando que tal fato não configura ilegalidade,
pois, como visto acima, as multas são aplicadas para punir infrações distintas.
Fl. 5924
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
11
Com efeito, a teor art. 44, §1o, “IV” (art. 44, II, “b”), da Lei 9.430/96, a “multa
isolada” é devida em função do não pagamento do imposto devido pelo regime
de estimativa, ainda que o contribuinte tenha apurado, ao final do período,
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.
No caso, não há dúvida de que a Recorrida optou por recolher o IRPJ/CSLL pelo
regime de estimativa. Por outro lado, também não há dúvida de que a Recorrida
descumpriu o regime, pois não recolheu integralmente o IRPJ/CSLL, e não
justificou o não recolhimento mediante a apresentação dos balancetes de
suspensão ou redução.
Sobre o tema objeto deste recurso especial fazendário são esclarecedores os
judiciosos argumentos contidos nos votos-condutores dos acórdãos paradigmas,
in verbis:
[...]
Portanto, conclui-se que, a partir da Lei 9.430/96, o contribuinte somente estará
dispensado de recolher os tributos devidos, apurados pelo sistema de estimativa,
quando transcrever no Livro Diário os balancetes de suspensão ou redução.
Quando deixar de recolher os tributos devidos, sem justificar o não recolhimento
mediante a transcrição no Livro Diário dos balancetes de suspensão ou redução,
estará sujeito ao pagamento da multa prevista no art. 44, §1o, inciso IV da Lei n.o
9.430/96. No presente caso, restou plenamente configurado o desrespeito da
Recorrida à Lei 9.430/96, devendo, portanto, ser mantido o lançamento da multa
isolada. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja provido, para reformar o acórdão recorrido,
mantendo-se a multa isolada aplicada nos termos no lançamento.
Os sujeitos passivos foram cientificados, sendo a Contribuinte em 27/07/2020 (e-fl.
4922), seguindo-se a oposição de embargos de declaração em 03/08/2020 (e-fls. 4923/4939), bem
como de contrarrazões em 10/08/2020 (e-fls. 4950/4977) nas quais expõe os fatos do processo e
desta as matérias transitadas em julgado diante da ausência de recurso por parte da Fazenda
Nacional, quais sejam: (i) quanto ao afastamento da responsabilidade solidária dos acionistas e da
multa qualificada quanto ao ágio envolvendo a empresa G&K; (ii) quanto ao cancelamento integral
da infração quanto ao ágio envolvendo a empresa KRGR.
Com respeito à matéria questionada pela PGFN, a Contribuinte discorda do
conhecimento do recurso por ausência de similitude fática entre os acórdãos comparados, vez
que: enquanto o presente feito discute a legalidade/legitimidade do ágio amortizado pela
Recorrida, o Acórdão no 1202-000.964 decorre da investigação denominada "Operação Ouro
Verde", conjunta da Policia Federal e da Receita Federal do Brasil, montada para averiguar uma
instituição financeira clandestina. Já no que tange ao Acórdão no 1302-001.080, este decorre de
autuação acerca de ganho de capital diante da alienação de participação societária. E
complementa:
Fl. 5925
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
12
Ainda que a divergência em questão recaia sobre a cumulação de multa isolada
com a multa de ofício, o contexto fático de sua aplicação deve ser similar entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, ou seja, devem tratar-se de
autuações fiscais que estejam englobadas dentro de uma mesma situação fática
autuada, nos termos do próprio entendimento do referido Manual. Em outras
palavras, é certo que não tem sido admitido por essa E. Corte, paradigmas que,
não obstante tratem da divergência da interpretação da mesma legislação,
encontram-se aplicadas em um contexto fático que nada se assemelham, como se
verifica no caso concreto.
Como já mencionado, o contexto fático em que se formou o v. acórdão no 1301-
004.168 recorrido foi a existência de duas operações societárias e ágios distintos
(ágio de 2003 e outro de 2006), dos quais o ágio KRGR foi integralmente
cancelado, sendo mantido apenas o ágio G&K com aplicação de multa de 75%,
excluida a responsabilização solidária dos acionistas. Isto é, tal descrição dos fatos
deixa claro que o caso concreto em nada de assemelha aos paradigmas indicados
pela União, de forma que o recurso especial fazendário ora em combate, ainda
que vise discutir a cumulação da aplicação da multa isolada com a multa de oficio,
não merece seguimento.
Isso porque, foram essas as situações analisadas pelos i. Julgadores ao afastarem
a multa isolada, sob os argumentos de que a mesma não se destinaria a apenar
omissões de receitas / deduções indevidas / exclusões não autorizadas, ou seja,
fatos vivenciados no caso concreto e diretamente relacionado com a penalidade
aplicada. E mais, encerrado o ano base em que as estimativas deveriam ter sido
recolhidas, já não é juridicamente viável exigir o referido tributo, tendo em vista a
apuração no final do período (Súmula 82 do CARF), fato este que também foi
objeto do v. acórdão para fins de afastar a multa isolada. E, a corroborar, na
ocasião, aplicou-se ainda o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a utilização da multa vinculada (de ofício) afastaria,
pelo princípio da consunção, a multa isolada.
Sobre o tema, inclusive, pela breve leitura do acórdão paradigma no 1302-
001.080, é possível inferir-se que apesar do mesmo manter a exigência da multa
isolada lá plicada, o voto do Relator deixa claro que a simples ausência de
recolhimento de IRPJ / CSLL sobre a base estimada, não enseja, por si só, a
cobrança de multa isolada. Pelo contrário, para que haja a referida cobrança ora
em discussão, o contribuinte deve também deixar de observar as normas que
regem o próprio recolhimento das estimativas - situação que claramente não
ocorreu no caso concreto. Vejamos.
[...]
Pela comparação entre o v. acórdão recorrido e o paradigma acima transcrito,
resta claro que a manutenção da multa isolada no acórdão no 1302-001.080
decorreu da inobservância, pelo contribuinte, de outras normas, as quais não se
encaixam no contexto fático do presente processo. O único ponto em comum
Fl. 5926
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
13
entre as decisões é que em ambos os julgamentos há a suposta ausência de
recolhimento de tributo, e a aplicação da multa isolada em conjunto com a multa
de ofício, demonstrando que o contexto fático em que o paradigma foi formado é
diametralmente distinto do que ocorre no caso concreto (suposta amortização
indevida de ágios, envolvendo duas operações distintas, com empresas
distintas). E, nesse sentido, o referido paradigma não deve ser levado em
consideração pelos i. Julgadores, de modo que deve ser mantido o v. acórdão
recorrido, nesta parte, de forma integral, por observância ao art. 67 do RICARF e
ao que estabelece o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
deste E. CARF quanto à impossibilidade de se configurar divergência
jurisprudencial, quando estão em confronto situações diversas.
Da mesma forma, pela breve leitura do relatório do acórdão paradigma no 1202-
000.964, fica claro que não existe a similitude fática entre a referida autuação
fiscal e o presente processo além da exação de IRPJ / CSLL e a aplicação da multa
isolada. Nesse sentido, o Processo Administrativo no 10920.000634/2009-81 é
decorrente da investigação de lavagem de dinheiro, manutenção de instituição
financeira clandestina e, ainda, evação de divisas e sonegação fiscal, situações
fáticas essas totalmente diversas e alheias ao que ocorrido no caso concreto.
[...] (destaques do original)
Diz, ainda, que os paradigmas estão em desacordo com o entendimento consolidado
pelas Súmulas no 82 e 105 do E. CARF, destacando que:
Como mencionado anteriormente, o v. acórdão no 1301-004.168, recorrido
parcialmente pela Fazenda Nacional, entendeu corretamente por afastar a
exigência da multa isolada em decorrência dos seguintes argumentos: (i) nos
termos da súmula no 82 do E. CARF, após o encerramento do ano calendário, é
incabivel o lançamento de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas, de
forma que se as estimativas não foram exigidas dentro do período-base, não seria
possível a fiscalização calculá-las para aplicação da multa isolada; (ii) a multa
isolada não se destina a apenar infrações que decorram da suposta omissão de
receitas, dedução / exclusão indevida ou falta de adição ao lucro líquido; (iii) o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a aplicação da multa
de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada. Nesse sentido, a
manutenção desta última, como busca a Recorrente, seria um desvio de propósito
e um aumento da penalidade exigida pela autoridade fiscal, sem previsão legal.
Vejamos abaixo a transcrição do trecho do voto do i. Relator:
[...]
No entanto, pela leitura dos votos condutores de ambos os acórdãos paradigmas
e, especialmente, pela leitura das Súmulas nos 82 e 105 deste E. CARF, é possível
inferir-se que, quanto ao tema da aplicação da multa isolada, os resultados de
julgamento dos processos administrativos no 10920.000634/2009-81 e
14120.720002/2011-28 foram proferidos em desacordo com as referidas súmulas.
Fl. 5927
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
14
E, nesse sentido, uma vez utilizados como paradigmas no caso concreto, os
mesmos devem ser desconsiderados, por afronta ao inciso III, §12o do artigo 67
do RICARF, in verbis:
[...]
Ao tratar sobre o tema, o voto condutor do Acórdão Paradigma no 1202-000.964
(Processo Administrativo no 10920.000634/2009-81) seguiu a mesma linha de
raciocínio utilizado pela Recorrente, de forma que restou consolidado no referido
julgamento o posicionamento de que diante da impossibilidade de se equiparar a
sistemática de recolhimento por estimativas com o fato gerador do imposto em si,
configurado apenas em 31 de dezembro do ano calendário em referência, "não há
que se confundir a base de cálculo da multa isolada e a base de cálculo de
eventual multa de ofício", sendo possível, portanto, a sua cumulação.
No
mesmo
sentido, no
julgamento
do Processo Administrativo no
14120.720002/2011-28, entendeu-se que as condutas que geram ambas as
penalidades são distintas, isto é, decorrem de situações fáticas diferentes, de
forma que foi negado provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.
Outrossim, de acordo com o Relator do acórdão paradigma, o princípio da
consunção não poderia ser aplicado a processos de matéria tributária, por ser
específico do Direito Penal.
Assim sendo, em ambos os casos retratados pela União, concluiu-se,
equivocadamente, pela manutenção da exigência da multa isolada com a multa
de ofício, sendo os referidos julgados inadequados para o conhecimento /
seguimento do Recurso Especial fazendário por ofensa à redação das Súmulas nos
82 e 105 deste E. CARF e ao artigo 67, §12o, III, do RICARF, as quais, frise-se, são
plenamente aplicáveis, inclusive a Súmula no 105, para períodos após a alteração
da legislação (o que restará mais adiante demonstrado), fatos estes, portanto,
que impõe a não admissão do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
por esta E. CSRF.
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido afirmando a
impossibilidade de aplicação da multa isolada concomitante com a multa de ofício, apontando a
existência de dupla penalidade sobre a mesma suposta Infração, e defendendo o entendimento da
Súmula no 105 do CARF, aplicável mesmo após a vigência da Lei no 11.488/2007. Compara os
argumentos do acórdão recorrido e do paradigma no 1202-000.964, invoca decisões contrárias a
este e acrescenta:
Isso porque, o pagamento de estimativa mensal não efetuado pela Recorrida,
sobre o qual supostamente deve incidir a multa isolada, também está
relacionado com o cumprimento da obrigação principal, qual seja, o
recolhimento do IRPJ e da CSL devidos no período e, sobre esse último, deve
incidir apenas a multa de ofício. Dessa forma, equivocado está o argumento
apresentado pela Fazenda Nacional, em suas razões de Recurso Especial, de que
ambas as penalidades sofridas pela Recorrida são relacionadas “a infrações
Fl. 5928
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
15
distintas”, de forma que se mantidos ambos os percentuais de cobrança,
portanto, a Recorrida será duplamente penalizada.
Inclusive, não foi por outro motivo, senão com base no entendimento de que uma
penalidade (a mais grave) absorve a outra (menos grave), que o Pleno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprovou a Súmula CARF no 105, cuja
matéria é exatamente a impossibilidade da cumulação de ambas as multas (de
ofício e multa isolada), por existência de bis in idem. Tal debate de que não são
infrações distintas já vinha sendo travado há muitos anos, mesmo antes das
alterações trazidas pela Lei no 11.488/2007. Senão, para ênfase, vejamos
novamente o que determina a referida súmula:
[...]
Por oportuno, e contrariando o que restou declarado pela Fazenda Nacional, em
seu Recurso Especial, note-se que o entendimento acima é aplicável mesmo aos
casos cuja multa isolada foi fundamentada sob as alterações do artigo 44 da Lei
no 9.430/96 carreadas pela Lei no 11.488/2007 (conversão em lei da MP no
351/2007), na medida em que o conteúdo de referido texto legal não contraria o
entendimento de que a multa de ofício e a multa isolada não podem ser exigidas
concomitantemente. Nesse sentido, inclusive, o próprio CARF já se manifestou de
forma expressa:
[...]
Portanto, mais uma vez demonstrado está o equívoco cometido pela Fazenda
Nacional de que o entendimento defendido pela Recorrida, para a aplicação da
Súmula 105 do CARF, foi prejudicada após a alteração do artigo 44 da Lei no
9.430/1996. Muito pelo contrário, mesmo após a vigência da Lei no 11.488/2007,
o E. CARF vem mantendo o seu posicionamento com respeito ao conteúdo na
referida Súmula, a qual continua vigente e deve ser aplicada, como se percebe das
diversas decisões acima.
[...]
Assim sendo, tendo em vista que (i) as disposições trazidas pela Medida Provisória
no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007) em nada modificaram a natureza
e materialidade da multa isolada aplicável na hipótese de não recolhimento das
estimativas de IRPJ e CSLL; (ii) o entendimento jurisprudencial favorável aos
contribuintes deste E. CARF e do Poder Judiciário; (iii) a obrigatoriedade de
aplicação da Súmula 105 do CARF ao caso concreto, com base na Súmula 72 deste
mesmo Tribunal; e, por fim (iv) a observância ao princípio da consunção, tem-se
que as razões do Recurso Especial interposto pela União não merecem ser
acolhidas. (destaques do original)
Defende, também, a inaplicabilidade da multa isolada em razão do encerramento
do ano-base quando da lavratura dos autos de infração, transcrevendo doutrina no sentido de que
os recolhimentos efetuados com base na estimativa mensal nada mais são do que uma
Fl. 5929
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
16
antecipação do tributo que será devido no encerramento do período-base, e invoca o disposto na
Súmula CARF no 82, que também afirma violada, concluindo que:
Dessa forma, não merece reparo a decisão ora recorrida, tendo em vista que os
períodos autuados já estavam encerrados quando da lavratura do presente auto
de infração. Sobre o tema, inclusive, tratou o voto condutor do v. acórdão no
1301-004.168, demonstrando que "encerrado o período de apuração, o Fisco só
pode exigir o valor efetivamente devido, e não mais as antecipações" (fls.21).
Em palavras mais simples, i. Conselheiros, a referida multa de 50% (cinquenta por
cento) somente seria exigível se as autoridades fiscais tivessem autuado a
Recorrida ainda nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 – o que, frise-se, não foi
feito à época. E, ante a ausência da referida autuação no período correto, não
poderia a Autoridade Fiscal, no presente caso, apurar o IRPJ e a CSLL devidos por
estimativa para aplicação dessa penalidade, juntamente com a multa de ofício.
(destaques do original)
Requer, assim, que o recurso especial não seja conhecido e, se conhecido, que lhe
seja negado provimento.
Os embargos de declaração não tiveram seguimento quanto às seguintes alegações:

Das omissões contidas do v. acórdão embargado as quais podem infirmar
o resultado de julgamento e da necessidade de prequestionamento
explícito da matéria para fins de viabilização de recurso especial:
o Da omissão quanto a aplicação retroativa das normas da CVM, do
CFC e os CPCs que supostamente vedavam o reconhecimento do
“ágio interno” (item a.3.2. do recurso voluntário de 2018);
o Da omissão do v. acórdão embargado quanto à inaplicabilidade
do artigo 299 do RIR/99 (item a.3.9. do recurso voluntário de
2018);
o Da omissão do v. acórdão embargado acerca do lançamento
manifestamente contrário à lei: violação aos arts. 142 do CTN e
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 (item a.3.10. do recurso voluntário
de 2018); e
o Da omissão quanto a previsão legal (ou não) sobre a adição, na
base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio e
da aplicação do artigo 57 da lei no 8.981/95 (item a.3.11. do
recurso voluntário de 2018).

Da obscuridade com relação aos cálculos do saldo remanescente do
crédito tributário informado por meio da Intimação fiscal no 3008/2020.
Foi dado seguimento a fim de que seja analisado apenas o primeiro tópico deste
despacho, relativo à possível discrepância entre o teor do acórdão e o resultado proferido no
julgamento, mas os embargos foram rejeitados no Acórdão no 1301-006.818, assim ementado:
Fl. 5930
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
17
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em erro material no dispositivo do acórdão, por suposta
ausência de explicitação das alegações rejeitadas, devidamente analisadas no
voto vencedor, se a técnica de redação empregada deixa clara a conclusão da
turma julgadora.
Cientificadas PGFN e Contribuinte, esta última em 27/05/2024 (e-fl. 5088), seguiu-
se a interposição de recurso especial em 10/06/2024 (e-fl. 5090/5127), ao qual foi dado
seguimento conforme despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 5858/5873, do qual se
extrai:
Na peça de defesa suscita divergência jurisprudencial entre os Acórdãos no 1301-
004.168 e no 1301-006.818, e outras decisões do CARF, nas matérias que assim
identifica:
1) DIVERGÊNCIA SOBRE O ÁGIO G&K. Indica como paradigmas o Acórdão no
1401-006.713 e o Acórdão no 9101-006.358;
2) DIVERGÊNCIA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO, À
BASE DE CÁLCULO DA CSLL, DA DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
CONSIDERADA INDEDUTÍVEL PELA AUTORIDADE FISCAL. Indica como paradigmas
o Acórdão no 9101-002.310 e o Acórdão no 9101-005.773.
E pede, ao final:
IV. PEDIDO
74. Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do
presente Recurso Especial para que seja parcialmente reformado o Acórdão
Recorrido, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do E. CARF e, consequentemente, integralmente cancelados os
autos de infração que originaram este processo.
Análise
1) DIVERGÊNCIA SOBRE O ÁGIO G&K.
Para demonstrar a divergência a Recorrente se vale do argumento de que o
Acórdão Recorrido teria decidido que o Ágio G&K seria interno, de modo que
deveria ser mantido o lançamento nessa parte, mesmo sendo inexistentes dolo,
sonegação, fraude ou conluio no caso concreto e que a operação ora discutida
tenha sido realizada antes do advento da Lei no 12.973/2014. Mas que tal
entendimento iria de encontro ao posicionamento adotado no Acórdão
Paradigma no 1401-006.713 (Doc. 02), no qual se entendeu pela legitimidade da
amortização fiscal do ágio considerado “interno”, analisando-se exatamente a
mesma operação do presente caso. Assim, apesar de estar diante de contexto
fático idêntico ao presente, a Turma Julgadora no Acórdão no 1401-006.713,
Fl. 5931
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
18
diferentemente do Acórdão Recorrido, compreendeu que não haveria proibição
para amortização do ágio “interno”, uma vez que tal proibição só surgiu com o
artigo 22 da Lei no 12.973/2014. Nessa mesma linha teria decidido o Acórdão
Paradigma no 9101-006.358, que teria analisando fatos similares aos do presente
caso, concluído que deve ser permitida a amortização fiscal do chamado “ágio
interno” gerado antes da proibição expressa trazida pela Lei no 12.973/2014, caso
não configurada fraude.
O voto proferido no acórdão recorrido, ao pronunciar-se sobre o “Ágio G&K”,
lembrou que No Acórdão no 1301-002.918 (Rel. Cons. Marcos Paulo Caseiro),
foram examinados os mesmos ágios que são objeto deste processo. Com a
diferença de que, no primeiro processo o interessado foi Cálamo Distribuidora de
Produtos de Beleza S.A. e neste o interessado é O Boticário Franchising Ltda., mas
que ambas as empresas pertenciam ao mesmo grupo econômico. Observou,
ainda, que cada um dos processos envolve os “dois ágios”: o primeiro relativo à
incorporação de parte da empresa G&K Holding S.A., e o outro a incorporação da
KRGR Administração e Participações Ltda. E que, naquela ocasião, no Acórdão no
1301-002.918 concluiu-se pela indedutibilidade da amortização do chamado “ágio
G&K” porquanto constituído em operação envolvendo empresas do mesmo
grupo econômico. Também registrou que a mesma operação fora apreciada pela
1a Turma da CSRF no processo no 10980.725496/2011-56, também de interesse
de Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A. dando origem ao Acórdão no
9101-003.446, no qual foi reafirmado o entendimento no sentido da não
dedutibilidade do ágio.
E depois de descrever a operação que deu origem ao ágio contestado, observou
que a Recorrente nega tratar-se de ágio interno, mas, ainda que o fosse, defende
que ao tempo dos fatos não existia óbice legal à sua dedução, o que só veio a ser
introduzido com o art. 22 da Lei no 12.973/2014.
E concluiu:
Não procede a alegação da recorrente. O ágio intragrupo não tem e nunca
teve substância econômica, por isso ele é repudiado pela CVM e pelo CPC.
Pela mesma razão esse ágio é indedutível para fins de IRPJ e de CSLL.
O art. 22 da Lei no 12.973/2014 não veio para validar as amortizações de
ágio interno feitas no passado. O objetivo da norma é por termo ao conflito
que ainda existia em torno desse tema.
Portanto, deve ser mantida a glosa do ágio (menor e maior) que ingressou
na contabilidade da recorrente via incorporação da G&K Holding.
O primeiro paradigma indicado para esta matéria não se encontra reformado e
adotou a seguinte ementa:
Acórdão no 1401-006.713
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 5932
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
19
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO
DO LANÇAMENTO. CTN, ART. 146. ERRO DE DIREITO.
O lançamento complementar que modifica o critério jurídico do
lançamento anterior para qualificar a multa de ofício e imputar
responsabilidade tributária é nulo por ofensa ao artigo 146, do Código
Tributário Nacional. A complementação do auto para qualificação da multa
de ofício e atribuição de responsabilidade solidária não se enquadra em
mera incorreção, omissão ou inexatidão, mas sim alteração do critério
jurídico do lançamento, razão pela qual não se aplica o disposto do art. 18,
§3o, do Decreto no 70.235/72.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de
ágio em operações de aquisição de participação societária de partes
dependentes, sendo que durante a vigência do artigo 36 da Lei n.
10.637/02, havia até previsão expressa de diferimento de ganho de capital
de operação de subscrição de participação societária pelo valor de mercado
com geração de ágio. Inexistindo comprovação de que as operações que
geraram o ágio entre partes dependentes foram fraudulentas, há que ser
mantida a dedutibilidade da então despesa com a amortização do ágio.
Não há dúvida de que este julgado pronunciou-se sobre as mesmas operações
analisadas no acórdão recorrido e em outras decisões do CARF, inclusive
identificando cada um dos processos que delas trataram. Dentre elas, o Acórdão
no 1301-002.918, citado pelo relator do acórdão recorrido que também tomou
como seus aqueles fundamentos para decidir o presente caso:
[...]
Este julgado manifestou-se pela ausência de proibição, nas normas tributárias,
para a ocorrência de operações societárias entre empresas vinculadas com a
geração de ágio, ressaltando, unicamente, a necessidade de tal ágio ter substância
econômica, sendo devidamente fundamentado economicamente.
[...]
E, por fim, ainda pronunciou-se no sentido de que, antes da entrada em vigor da
Lei no 12.973/14, que promoveu alterações no Decreto-Lei no 1.598/77, inexistia
proibição para que o investimento tivesse sido adquirido com ágio numa operação
entre partes independentes.
Este paradigma se mostra apto a caracterizar a divergência suscitada.
O segundo paradigma da matéria, também não reformado, registra a seguinte
ementa, na parte que importa a análise:
Acórdão no 9101-006.358
Fl. 5933
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
20
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
[...]
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de
ágio em operações de aquisição de participação societária de partes
dependentes, sendo que durante a vigência do artigo 36 da Lei n.
10.637/02, havia até previsão expressa de diferimento de ganho de capital
de operação de subscrição de participação societária pelo valor de mercado
com geração de ágio. Inexistindo comprovação de que as operações que
geraram o ágio entre partes dependentes foram fraudulentas, há que ser
mantida a dedutibilidade da então despesa com a amortização do ágio.
[...]
Este paradigma, igualmente, analisou a mesma operação, em relação a outros
anos-calendário, de modo que a similitude fática entre eles – acórdão recorrido e
ambos os paradigmas - é atestada pelo fato de todos os casos terem lidado com
ágio tido como artificial, gerado internamente por empresas de um mesmo grupo
econômico (ágio G&K), mediante utilização de empresa veículo, com a realização
de operações meramente contábeis (aquisição de ações mediante entrega de
outras ações) e sem circulação de riqueza.
Todavia, as decisões comparadas chegaram a conclusões opostas, como atestam
os seguintes trechos deste segundo paradigma (destaques acrescidos):
[...]
Portanto, a divergência é comprovada porque o principal fundamento para glosa
foi o fato de o ágio G&K ter sido originado em transações entre partes
relacionadas, antes da vigência da Lei no 12.973/2014. E este paradigma, tal qual
o anterior, admite expressamente que essa situação não representa impedimento
legal ao aproveitamento fiscal do ágio.
Observe-se que o único fundamento do acórdão recorrido para justificar a glosa
foi o fato de o ágio ter sido originado em transações entre partes relacionadas
numa operação denominada “intragrupo” sem sacrifício econômico (antes da
vigência da Lei no 12.973/2014), e os paradigmas atestam expressamente que isso
por si só não seria um óbice ao aproveitamento fiscal do ágio.
Para além disso tudo, no caso específico do segundo paradigma, a 1a Turma da
CSRF o tem reiteradamente aceitado para fins de comprovação de divergência
relacionada a situação de ágio interno, tendo um desses julgados, o Acórdão no:
9101-006.462, de 02/02/2023, de Relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira, registrado a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 5934
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
21
Ano-calendário: 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.
Na ocasião, no referido julgado foi proposto o conhecimento nos seguintes
termos, que ora complementam este despacho:
[...]
No que diz respeito ao paradigma admitido, Acórdão no 1301-001.297, em
outro precedente envolvendo empresa do mesmo grupo econômico
(Acórdão no 9101- 006.057 – julgado na sessão de 05/04/2022) cheguei a
examinar o mesmo precedente, mas indicado para fins de divergência em
relação à existência, ou não, de vedação de ágio gerado internamente no
bojo de subscrição de ações, e assim me pronunciei acerca do não
conhecimento do recurso naquele caso:
Se a Recorrente tivesse indicado esse precedente como paradigma para
questionar não só a matéria subscrição de ações como apta a gerar ágio
amortizável, mas também a possibilidade de amortização de ágio interno, o
presente exame poderia se estender para esse enfoque
No caso concreto, a Recorrente indicou esse mesmo paradigma, mas
justamente para questionar a possibilidade de existência de amortização de
ágio gerado internamente. Sob esse aspecto, não há dúvidas acerca da
existência de dissídio jurisprudencial: os acórdãos paragonados tratam de
ágio surgido entre partes relacionadas e seus efeitos para fins de
amortização de ágio interno, e parte da divergência construída neste tópico
do Recurso Especial enveredou por esse caminho. O fato de o referido
paradigma examinar o ágio gerado intragrupo em operação de subscrição
de ações, em nada interfere no que diz respeito à formação do dissenso,
uma vez que, em ambos os acórdãos, tal discussão sequer é tangenciada.
Nesse contexto, uma vez que o paradigma no 1301-001.297 admite a amortização
de ágio gerado internamente ao grupo empresarial, não há dúvidas de que o
colegiado paradigmático reformaria o acórdão recorrido.
Há, ainda, outras decisões da 1a Turma da CSRF, admitindo o referido paradigma
para a matéria relacionada diretamente ao ágio interno:
- Ac. no 9101-004.750, 4 de fevereiro de 2020 (Relator: André Mendes de Moura);
- Ac. no 9101-006.373, 9 de novembro de 2022 (Relatora: Livia De Carli Germano;
- Ac. n 9101-006.464, 2 de fevereiro de 2023 (Alexandre Evaristo Pinto).
Em razão da caracterização da divergência, nesta matéria deve ser dado
seguimento ao recurso especial.
Fl. 5935
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
22
2) DIVERGÊNCIA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO, À
BASE DE CÁLCULO DA CSLL, DA DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
CONSIDERADA INDEDUTÍVEL PELA AUTORIDADE FISCAL.
No que diz respeito a esta segunda matéria, a Recorrente apresenta as ementas e
trechos dos paradigmas, e afirma que estas decisões trataram de situações fáticas
semelhantes, mas concluíram de maneira oposta da decisão atacada que, além de
a CSLL possuir regras próprias quanto à definição de sua base tributável, também
não há previsão legal que permita a adição, a tal base de cálculo, da despesa com
amortização de ágio considerada indedutível.
O voto proferido no acórdão recorrido adotou a seguinte fundamentação para
decidir a questão:
CSLL
O ágio interno ou intragrupo, pelas razões já expostas, não pode ser
reconhecido como ágio. Portanto, sua não dedutibilidade alcança tanto o
IRPJ, quanto a CSLL, sendo desnecessária a existência de norma legal
expressa nesse sentido.
Quanto ao mais, o lançamento de CSLL, porque baseado na mesma matéria
fática, deve ter solução idêntica à que foi dada ao IRPJ.
Ou seja, ainda que de maneira sucinta, o Colegiado entende que o ágio que tem
origem intragrupo não pode ser reconhecido como ágio, sendo, portanto,
indedutível tanto na apuração do IRPJ, quanto na da CSLL, sendo desnecessária a
existência de norma legal expressa nesse sentido.
Acórdão no 9101-002.310
[...]
Este paradigma, portanto, não é apto a caracterizar a divergência invocada, por
ter apreciado situação fática não similar.
O segundo paradigma desta matéria encontra-se assim ementado, na parte que
importa ao exame:
Acórdão no 9101-005.773
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
ÁGIO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IDENTIDADES E DISTINÇÕES DO LUCRO
REAL. DELIMITAÇÃO LEGAL PRÓPRIA. REGRAS DE AJUSTE DIVERSAS.
NECESSIDADE DE PREVISÃO OU REMISSÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO
AO
CÔMPUTO
E
DE
DETERMINAÇÃO
DE
ADIÇÃO.
CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Fl. 5936
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
23
A base de cálculo da CSLL é autônoma e legalmente delimitada por normas
próprias, somente se verificando identidades com a apuração do Lucro Real
quando, expressamente, assim for determinado pela legislação.
Diferentemente do Lucro Real (art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77), inexiste
previsão legal para que as contrapartidas da amortização do ágio ou
deságio não sejam computadas no cálculo base de cálculo da CSLL e
tampouco encontra-se determinações próprias para a adição dos valores de
ágio percebido em aquisição de participações societárias. Assim, a
amortização contábil do ágio reduz a monta do lucro líquido do período, do
qual se extrai a base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 2 da Lei no
7.689/88.
A norma do art. 57 da Lei no 8.981/1995 confere o mesmo tratamento do
IRPJ à CSLL exclusivamente no que tange aos trâmites de apuração,
vencimento e dinâmica de pagamento, expressamente ressalvando a
manutenção jurídica de seus próprios critérios quantitativos - quais sejam,
base de cálculo e alíquota - que devem ser tratados individualmente, em
legislação própria.
A monta do dispêndio representado pelo ágio pago na aquisição da
participações societárias é elemento extraído no desdobramento do custo,
sendo rubrica que tem tratamento e reflexos distintos dos valores de
avaliação de investimentos, sujeitos ao controle pelo Método de
Equivalência Patrimonial.
Aqui tratou-se de julgamento de recurso especial interposto pelo sujeito passivo
contra decisão a quo que, em relação à despesa de amortização de ágio na
apuração da base de cálculo da CSLL, decidiu nos termos da seguinte ementa:
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE. Sem
que ocorra as condições previstas no art. 7o da Lei 9.532/97, a despesa de
amortização do ágio é indedutível na apuração da base de cálculo da CSSL,
por força dos itens 1 e 4 do §1° do art. 2° da Lei n° 7.689/88, os quais
deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na apuração da
CSLL.
O relatório que antecede o voto explicita a situação fática ali analisada:
Em resumo, a contenda tem como objeto exação CSLL, do ano-calendário
de 2009, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a
Contribuinte, em razão da glosa de ágio percebido em operação societária
considerada artificial (interno) pela Fiscalização.
Registre-se, desde já, que as celeumas que prevalecem no presente feito
referem-se à decadência do Fisco glosar tal amortização e às normas
jurídicas aplicáveis na dedução ágio da base de cálculo da CSLL.
Fl. 5937
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
24
Aqui a acusação fiscal que justificou a glosa das despesas com amortização de
ágio foi o fato de tratar-se de reorganização societária de determinado grupo
econômico, com operações societárias estruturadas em sequência, utilização de
empresa veículo, que teriam criado condições artificiais para justificar a apuração
de ágio interno, com finalidade de gerar ganhos indevidos de natureza tributária.
Assim, foi estendida à CSLL, a glosa das despesas com amortização de ágio de sua
base de cálculo com fundamento no artigo 57 da Lei 8.981/95, pois, uma vez
considerado inoponível ao Fisco o planejamento tributário tendente a reduzir a
base de cálculo do IRPJ, por decorrência lógica o mesmo não pode ser validado
para fins de CSLL.
Submetido o mérito à CSRF, àquela formação, decidiu-se no sentido de que a
apuração da base de cálculo da CSLL aproxima-se à do IRPJ, mas com ele não tem
identidade, diante da expressa ressalva feita pela legislação quanto à manutenção
de seus próprios critérios quantitativos, quais sejam, base de cálculo e alíquota,
veiculados em legislação própria.
E prossegue o voto condutor:
[...]
Quando a Lei no 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de
seu alcance à CSLL, inclusive mencionando o art. 7o, expressamente, o
termo Lucro Real. No mais, o resto da legislação relativa a esta Contribuição
Social é também silente em relação a tal modalidade de dispêndio incorrido
nas aquisições societárias.
[...]
Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que
a despesa do ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato
não questionado agora, dado como incontroverso nessa C. Instância
especial), representando dispêndio empresarial de investimento da
entidade, pela sua própria natureza, a dedutibilidade é certa e está
garantida, até eventual questionamento fundamentado pelo Fisco, nos
termos da regra do atual art. 311 do RIR/18.
[...]
Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei no
1.598/77, que historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e
deságio do Lucro Real, este prevalece na obtenção do lucro líquido, não
existindo qualquer fundamento legal para exigir a adição desses valores de
ágio amortizados contabilmente na extração da base de cálculo dessa
Contribuição Social.
Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura, arroladas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, são
Fl. 5938
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
25
requisitos legais apenas dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se
de base de cálculo apenas para o IRPJ. Repita-se: para a CSLL, o ágio é
dispêndio ordinário, que constrói o lucro, percebido pela entidade
empresarial.
[...]
No presente caso, uma vez que o próprio v. Acórdão recorrido, em relação
à materialidade do dispêndio registrado e dos negócios que lhe deram
margem, afirma que devem ser, a eles, conferidos os efeitos que lhes são
próprios, entre os quais, o de considerar legítimo o registro do ágio
decorrente da diferença entre o valor pago e o valor patrimonial da
participação acionária adquirida (não podendo haver reformatio in pejus),
não existe fundamentos legais válidos e propriamente aplicáveis para
motivar a glosa procedida.
Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros,
para fins de apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera
oscilação quantitativa em avaliação do investimento pelo MEP – que
supostamente guardariam total neutralidade – posto que, assim, ignora-se
a ocorrência, material, do próprio dispêndio, em si considerado (conforme
aceito pelo próprio I. Relator aquo) e, principalmente, sempre foi
controlado de forma contábil de maneira destacada, distinta e
independente do valor patrimonial do investimento adquirido, conduzindo
a um reflexo fiscal muito diverso.
[...]
O confronto analítico dos acórdãos apontados como divergentes, extrai-se que a
solução dada a ambos os julgados é diversa. No caso paradigma foi reconhecido
inexistir qualquer fundamento legal para exigir a adição dos valores de despesas
com ágio amortizados contabilmente na apuração da base de cálculo da CSLL. De
outro giro, no acórdão recorrido firmou-se o entendimento de que, por se tratar
de ágio intragrupo, a sua indedutibilidade alcança tanto o IRPJ, quanto a CSLL,
sendo desnecessária a existência de norma legal expressa nesse sentido, e, ainda,
o lançamento de CSLL, porque baseado na mesma matéria fática, deve ter solução
idêntica à que foi dada ao IRPJ.
Devidamente caracterizada a divergência, deve ser dado seguimento ao recurso
especial nesta matéria.
Diante do exposto, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pela Contribuinte.
Aduz a Contribuinte, com respeito à parcela da exigência mantida no acórdão
recorrido, que:
2. As glosas correspondentes aos montantes principais de IRPJ e CSLL estão
associadas aos seguintes eventos:
Fl. 5939
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
26
(i) à amortização do ágio apurado na operação pela qual a Recorrente teve a
totalidade das ações representativas do seu capital social incorporadas pela
empresa G&K Holding S.A (“G&K”), tornando-se subsidiária integral desta última
em 18/12/2006. O evento que deu ensejo à amortização do ágio na Recorrente foi
a cisão parcial e seletiva da G&K, ocorrida dois anos depois, em 03/11/2008,
seguida da incorporação do seu patrimônio cindido;
[...]
3. Diante desses eventos, conforme se verifica do Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal (“TVF” – fls. 2.044/2.143 dos autos), a Autoridade
Fiscal compreendeu, em síntese, que:
(i) seria inadmissível o ágio G&K, uma vez que, em sua visão, se trataria de um
ágio interno, gerado entre partes relacionadas, sem efetivo ônus (despesas pagas
ou incorridas) na aquisição por meio da operação de incorporação de ações;
[...]
4. Submetidos os autos a julgamento, foi proferido o Acórdão no 12-102.549 pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) do Rio de Janeiro/RJ, julgando
improcedente a Impugnação, mantendo-se a integralidade do crédito tributário e
a responsabilidade solidária dos acionistas.
5. Interposto Recurso Voluntário pela Recorrente e pelos responsáveis solidários
perante turma ordinária deste CARF, foi proferido o Acórdão no 1301-004.168,
cuja ementa se reproduz a seguir:
[...]
(ii) no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário sob os seguintes
termos:

a. Ágio relacionado à empresa G&K (“Ágio G&K”): manter o lançamento
principal por se entender que se trataria de um ágio interno, que não poderia
gerar nenhum efeito fiscal, mas reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%
ante a inexistência de qualquer indício de ilícito neste caso e excluir do polo
passivo os responsáveis solidários.

[...]
11. Não obstante, o Acórdão no 1301-004.168, integrado pelos Despacho de
Admissibilidade de Embargos e pelo Acórdão no 1301-006.818 (Acórdão
Recorrido), deve ser parcialmente reformado por esta Câmara Superior para que
se cancele integralmente a autuação que originou este processo. É o que se passa
a demonstrar.
Apresenta quadros com a indicação dos paradigmas, da legislação interpretada de
maneira divergente, e do prequestionamento dos temas, e passa a expor a operação que deu
ensejo ao ágio em debate nos seguintes termos:
Fl. 5940
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
27
18. Como dito, antes de se adentrar na demonstração de divergência e no mérito
da discussão acerca do Ágio G&K, se faz necessário apresentar de forma breve a
operação societária que deu origem ao ágio em questão, o que, destaca-se,
inclusive demonstra a inexistência de ágio interno neste caso. Veja-se.

 18/12/2006: (i) o investidor estratégico (IGP – Fundo de Investimento em
Participações) aumenta o capital da G&K Holding em R$ 50 milhões, com
a respectiva integralização em dinheiro; (ii) nesta mesma data, as
Pessoas Físicas ingressam no capital da G&K Holding mediante a
incorporação das ações das empresas do Grupo Boticário a valor de
mercado, com fundamento em sua expectativa de rentabilidade futura
(origem do ágio).

Não havia razões para que a Recorrente permanecesse como holding do grupo,
uma vez que essa função a desviava de seu foco empresarial principal relativo ao
negócio de franquia.
O ingresso do investidor estratégico teve como principais objetivos: (i) obter
recursos financeiros sob a forma de capital fixo para financiar a expansão das
suas operações, via conquista de maiores fatias de mercado (“marketshare”); e (ii)
obter outras estratégias de gestão para o negócio, a partir da visão externa de
Fl. 5941
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
28
investidores institucionais capazes de, sobretudo, contribuir para a
implementação de uma gestão profissional do grupo, baseada em um conselho de
administração formado por profissionais com vasta experiência no mercado.
Neste sentido, cite-se o parecer o Prof. Eliseu Martins: “A operação realizada pela
consulente não pode ser caracterizada como ágio interno. A operação possui todos os
elementos necessários para a caracterização da amortização fiscal do ágio. No Brasil,
principalmente à época dos atos praticados, ‘ágio interno’ se referia, de fato,
exclusivamente ao reconhecimento desse ativo dentro da própria entidade jurídica, num
registro que concordamos em chamar de espontâneo.”
Dessa forma, foi criada uma holding pura de participações societárias, de forma que a
Recorrente deixou de figurar como holding do grupo, passando todas as empresas do
segmento de cosméticos a serem controladas por ela.
➢ 09/10/2008: as quotas do Fundo IGP foram transferidas para a Votorantim Asset
Management DTVM (mudança de titularidade do investidor estratégico).
➢ 03/11/2008: cisão parcial da G&K Holding e incorporação de parcela do patrimônio
cindido na Recorrente dois anos depois.

A cisão parcial da G&K Holding foi motivada por divergências na condução da
gestão estratégica das operações do grupo entre os acionistas controladores e o
acionista minoritário estratégico (Votorantim). De fato, os controladores
Fl. 5942
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
29
decidiram buscar novas possibilidades de investimento, especialmente por meio
de aquisições de outras marcas e exploração de outros canais de venda,
conforme Ata da 15a Reunião do Conselho de Administração.
Todavia, o conselheiro representante do acionista Votorantim manifestou
discordância em relação a essa estratégia, pois quando entrou no negócio
considerava
apenas seu investimento na G&K Holding e que as novas aquisições iriam
comprometer a rentabilidade de curto prazo (também na Ata da 15a Reunião).
Com efeito, para solucionar a divergência quanto à estratégia de gestão do Grupo
Boticário, foi realizada a cisão parcial da G&K Holding, como forma de propiciar a
saída do Votorantim da estrutura societária no âmbito da Holding, mas, ao
mesmo tempo, preservar as práticas de governança corporativa do grupo
concentradas nesta companhia, que remanesceu ativa.
Dessa forma, a Votorantim passou a participar apenas nos resultados das
operações da Recorrente e da Cálamo, que continuaram com a mesma estratégia
de crescimento “orgânico” (via operações próprias).
19. Assim, demonstrada a operação que deu origem ao ágio objeto deste ponto,
passa-se a seguir a evidenciar que esta C. CSRF deve conhecer esta discussão e, no
mérito, dar-lhe provimento, determinando a reforma parcial do Acórdão
Recorrido com o cancelamento integral do lançamento que deu origem a este
processo.
Demonstra a divergência sobre a possibilidade de amortização fiscal do ágio
considerado interno a partir da premissa de que para o Colegiado a quo a operação em questão
consistiu, em síntese, na incorporação de ações da Recorrente pela G&K, momento em que houve a
apuração do ágio e, anos depois, houve a cisão seletiva da G&K com a entrega desse ágio para a
Recorrente, a qual passou a lhe dar efeitos fiscais. Reproduz o voto condutor do acórdão recorrido e
pondera:
21. Observa-se que a Turma Julgadora qualificou a operação em questão como
“intragrupo” e o ágio a ela relacionado como “interno”, com ausência de
substância econômica, e, em razão disso, negou a possibilidade de amortização
deste ágio para fins fiscais.
22. Como se pode verificar da transcrição acima, o argumento utilizado no
Acórdão Recorrido para a negativa da amortização fiscal do ágio relacionado à
empresa G&K é o de que, para ser aceito para fins fiscais, o ágio deveria decorrer
de operação entre partes independentes, o que não teria sido verificado no ágio
em questão.
23. Além disso, também se entendeu que o fato de só existir vedação expressa à
exclusão das bases do IRPJ e da CSLL do chamado ágio interno no artigo 22 da Lei
Fl. 5943
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
30
no 12.973/2014, que entrou em vigor após os fatos examinados nestes autos, não
seria capaz de afastar o lançamento.
24. Mencione-se que no referido Acórdão no 1301-004.168 restou consignado o
entendimento de que, a despeito da impossibilidade de amortização fiscal do Ágio
G&K, não deveria prevalecer a imputação de multa qualificada (no percentual de
150%), ante a inocorrência de dolo, sonegação, fraude ou conluio. Veja-se:
[...]
25. Desse modo, conforme pode-se observar, no Acórdão Recorrido restou
decidido que o Ágio G&K seria interno, de modo que deveria ser mantido o
lançamento nessa parte, mesmo sendo inexistentes dolo, sonegação, fraude ou
conluio no caso concreto e que a operação ora discutida tenha sido realizada
antes do advento da Lei no 12.973/2014.
26. Ocorre que o entendimento apresentado por aquela Turma Julgadora vai de
encontro ao posicionamento adotado no Acórdão Paradigma no 1401-006.713
(Doc. 02), no qual se entendeu pela legitimidade da amortização fiscal do ágio
considerado “interno”, analisando-se exatamente a mesma operação do
presente caso.
27. Observando-se os fatos examinados no supracitado julgado cujo contribuinte
era a Embralog Empresa Brasileira de Logística Ltda. – uma das empresas
operacionais pertencentes ao grupo da Recorrente e que participou da operação
em questão -, fica clara a sua verdadeira identidade com o presente caso. Nesse
sentido, veja-se a descrição da operação abordada no Acórdão Paradigma no
1401-006.713:
[...]
28. Contudo, apesar de estar diante de contexto fático idêntico ao presente, a
Turma Julgadora no Acórdão no 1401-006.713, diferentemente do Acórdão
Recorrido, compreendeu que não haveria proibição para amortização do ágio
“interno”, uma vez que tal proibição só surgiu com o artigo 22 da Lei no
12.973/2014. Nesse sentido confira-se excerto da ementa e do voto vencedor
daquele acórdão:
[...]
29. Como se pode verificar da leitura dos trechos acima, no Acórdão Paradigma no
1401-006.713 se firmou o entendimento de que, antes da entrada em vigor da Lei
no 12.973/2014, não havia vedação para a formação e a amortização fiscal de ágio
interno.
30. Inclusive, o Acórdão Paradigma no 1401-006.713 traz à baila o fato de a
operação ter se consolidado em razão da aquisição de participação societária por
um acionista completamente independente, demonstrando a inexistência de
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
31
qualquer simulação na operação - o que é, inclusive, corroborado pelo Acórdão
Recorrido que determinou o cancelamento da qualificação da multa de ofício.
31. Confira-se, nesse sentido, a tabela abaixo que ilustra a divergência
jurisprudencial entre o Acórdão Recorrido e o Acórdão Paradigma no 1401-
006.713:
[...]
32. Portanto, resta evidenciado que o Acórdão Recorrido e o Acórdão Paradigma
no 1401-006.713, partindo de contextos fáticos idênticos, chegam a conclusões
diametralmente opostas, motivo pelo qual deve ser conhecido o presente
Recurso.
33. Ainda, na mesma linha de divergência apresentada acima, traz-se, também,
junto a este Recurso Especial, o entendimento proferido por esta C. 1a Turma da
CSRF, por meio do Acórdão Paradigma no 9101-006.358 (Doc. 03).
34. Com efeito, analisando fatos similares aos do presente caso, entendeu esta C.
1a Turma que deve ser permitida a amortização fiscal do chamado “ágio interno”
gerado antes da proibição expressa trazida pela Lei no 12.973/2014, caso não
configurada fraude. Eis trecho pertinente para este caso da ementa do referido
Acórdão Paradigma:
[...]
35. Corroborando-se a divergência, veja-se que no Acórdão Paradigma no 9101-
006.358 a Turma Julgadora partiu de fatos similares aos do presente caso, dado
que houve a integralização de cotas da A. Angeloni na holding Angeloni
Investimentos (incorporação de ações), seguida da cisão da Angeloni
Investimentos e versão do ágio para a A. Angeloni.
36. Isto é, diante desses eventos societários houve a imputação, pela Autoridade
Fiscal, da qualificação do ágio gerado como interno. A esse respeito, cita-se a
transcrição dos fatos contida no Acórdão no 9101-006.358:
[...]
37. Como se pode constatar, portanto, essa C. 1a Turma da CSRF, ao emitir o
Acórdão Paradigma no 9101-006.358, partiu de fatos bastante similares aos do
presente caso. Veja-se que tanto neste caso, quanto no Acórdão no 9101-006.358,
há autuação decorrente da imputação de ágio interno sobre operação societária
de integralização de participação societária em holding que, posteriormente, é
cindida com a conferência do ágio apurado a empresa anteriormente objeto da
integralização.
38. Destaque-se, ainda, que os fatos analisados no Acórdão Paradigma no 9101-
006.358 se deram em dezembro de 2004, de modo que estavam sujeitos ao
mesmo regimento legal vigente dos fatos analisados no presente caso. Isto é, em
ambos os casos, à época das respectivas operações societárias, também ainda não
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
32
estavam sujeitos à vedação expressa da Lei no 12.973/2014 ou a orientações
regulatórias posteriores (CVM, CPC ou CFC).
39. Entretanto, mesmo partindo de contexto fático similar, no Acórdão Paradigma
no 9101-006.358 chegou-se à conclusão diametralmente oposta àquela
apresentada no Acórdão Recorrido.
40. Com efeito, no Acórdão Paradigma no 9101-006.358 entendeu-se
corretamente que, dada a ausência de vedação legal até a edição da Lei no
12.973/2014, não se pode impedir a amortização fiscal do ágio considerado
interno. Confira-se, nesse sentido, estes excertos do voto vencedor que
complementam o entendimento já evidenciado em trecho da ementa daquele
acórdão reproduzido anteriormente:
[...]
41. Constata-se da leitura dos excertos acima que o entendimento fixado no
Acórdão Paradigma no 9101-006.358 é divergente daquele registrado no Acórdão
Recorrido, uma vez que essa C. 1a Turma da CSRF decidiu que a amortização fiscal
do ágio interno deveria ser admitida, pela ausência de proibição na lei até a
entrada em vigor da Lei no 12.973/2014, desde que não houvesse configuração de
fraude, ao passo que no Acórdão Recorrido entendeu-se que haveria uma
proibição, não expressa, para a amortização fiscal do ágio interno, a qual
decorreria de interpretação da Lei no 9.532/1997, ainda que não configurado dolo
ou fraude na operação.
42. Pontue-se, por fim, que no Acórdão Paradigma no 9101-006.358 inclusive se
reconhece que “o ágio interno pode existir na Contabilidade, sobretudo nas
demonstrações financeiras individuais, sendo que não há norma contábil
regulando o tema” (fl. 116). Ou seja, concluiu esta C. 1a Turma que tampouco há
norma contábil que vede o reconhecimento de ágio interno.
43. Portanto, resta evidente que o Acórdão Recorrido e o Acórdão Paradigma no
9101- 006.358, apesar de partirem de contextos fáticos similares, chegam a
conclusões completamente divergentes.
44. Para que fique clara a demonstração da divergência no presente caso, confira-
se o presente quadro comparativo:
[...]
45. Assim, resta demonstrada a divergência jurisprudencial entre o Acórdão
Recorrido e os Acórdãos Paradigmas no 9101-006.358 e no 1401-006.713, uma vez
que, partindo de fatos muito similares, bem como de arcabouço legal e
regulatório similar, se compreendeu no Acórdão Recorrido que haveria vedação a
amortização fiscal do “ágio interno” e nos Acórdãos Paradigmas entendeu pela
possibilidade dessa mesma amortização.
46. Diante disso, é devido o conhecimento do presente Recurso Especial, para que
esta Turma Julgadora possa sanar a divergência contida entre o Acórdão
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
33
Recorrido e os Acórdãos Paradigmas no tocante a possibilidade de amortização
fiscal do ágio interno, reformando parcialmente o Acórdão Recorrido para
conformá-lo aos entendimentos trazidos acima nos Acórdãos Paradigmas,
decidindo pela possibilidade de amortização fiscal do ágio interno no presente
caso e, consequentemente, pelo cancelamento integral do lançamento.
No mérito, defende a reforma parcial do acórdão recorrido com relação ao Ágio
G&K porque:
49. Como dito, a Turma Julgadora, no Acórdão Recorrido, defendeu que não
haveria autorização no ordenamento pátrio para se formar e tampouco amortizar
fiscalmente um ágio interno1.
50. Ocorre que, o Professor Eliseu Martins, ao elaborar parecer específico sobre
esta operação (fls. 2.757/2.801 dos autos), concluiu que qualquer pretensão fiscal
no sentido de rejeitar o ágio alegando tratar-se de ágio interno implica exigência
de imposto sobre um modelo de tributação em conjunto, que nunca entrou em
vigor no Brasil. Cita-se:
Ora, e o que ocorre no Brasil? Nossa Lei das Sociedades por Ações
normatiza, basicamente, o balanço individual. Trata as demonstrações
consolidadas como uma espécie de complemento às demonstrações
individuais, tão somente para fins de divulgação, sem qualquer efeito
societário. O Fisco brasileiro tão rapidamente eliminou a figura da
tributação em conjunto criada pelo Decreto-lei no 1.598/77 que nunca
entrou, de fato, em vigência. Assim, as demonstrações consolidadas são
uma importantíssima fonte de informação para os usuários externos, mas
não deriva dela qualquer direito societário (cálculos de dividendo, valor do
direito de recesso, etc), ou qualquer obrigação tributária. Tudo, nesse
aspecto, no Brasil, continua regido pelas demonstrações contábeis
individuais, o que nos permite afirmar que qualquer pretensão fiscal no
sentido de rejeitar a dedução do ágio alegando tratar-se de um “ágio
interno” não significa outra coisa senão exigir imposto com base em um
modelo de tributação em conjunto que nunca entrou em vigor no Brasil
(Fls. 17 /18 do parecer – g.n.)
51. Com efeito, o Professor Eliseu Martins afirmou categoricamente: “Não
existem impedimentos para a amortização do referido ágio nos ordenamentos
contábil e tributário brasileiros. Nunca houve qualquer vedação ao
reconhecimento desse tipo de ágio.” (Resposta ao quesito de no 3 do parecer Pág.
41).

1 Relembre-se:
“ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. NÃO DEDUTIBILIDADE.
As quotas de amortização do ágio nascido de operações envolvendo empresas do mesmo grupo econômico são
insuscetíveis de dedução do IRPJ e da CSLL, em razão da falta de substância econômica.” (ementa do Acórdão
Recorrido)
Fl. 5947
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
34
52. Conclui-se, portanto, que seja do ponto de vista contábil, seja do ponto de
vista fiscal, não existia no Brasil nenhuma vedação para o registro do ágio
interno decorrente de operações realizadas dentro de um mesmo grupo à época
dos fatos debatidos nos autos (o que só foi alterado com o advento da Lei no
12.973/2014), motivo pelo qual, em obediência ao princípio da legalidade, este
tipo de ágio deve ser aceito para fins fiscais.
53. Veja-se, nesse sentido, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
4a Região (“TRF-4”) nos autos da Apelação / Remessa Necessária no 5058075-
42.2017.4.04.7100/RS, onde se verificou que antes do advento da Lei no
12.973/2014 não havia qualquer vedação ao reconhecimento e aproveitamento
fiscal do ágio gerado entre partes relacionadas:
1. A pessoa jurídica, antes da vigência da Lei n. 12.973/14, que absorver
patrimônio de outra em virtude de incorporação ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio, baseado em rentabilidade
futura, ainda que o aumento do capital social que deu origem ao ágio
tenha sido integralizado com ações de sociedade integrante do mesmo
grupo econômico, juntamente com capital de terceiros, poderá amortizá-lo
na forma prevista no art. 7o, III, da Lei n. 9.532/97.
4. A adoção de regras contábeis não pode se sobrepor às regras jurídicas
que disciplinavam o ágio gerado na reorganização societária sem qualquer
distinção em relação a empresas do mesmo grupo econômico. (fl. 56 –
g.n.)
54. Cita-se ainda, outro acórdão do TRF-4, que, ao julgar apelação interposta pela
União nos autos do processo no 5011067-23.2018.4.04.7201/SC2, decidiu pela
procedência do ágio interno para fins fiscais, dada a ausência de proibição. Veja-
se:
TRIBUTÁRIO.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA. INCORPORAÇÃO. ÁGIO
INTERNO. AMORTIZAÇÃO.
1. A operação de aproveitamento de ágio realizada encontrava amparo
legal na legislação vigente à data dos fatos.
2. Autorizada a amortização do ágio, consoante prevê o art. 7o, III, da Lei
9.532/97, não havia exceção legal que vedasse a operação entre pessoas
jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, até o advento da Lei
12.973/2014, sendo as operações anteriores à referida lei.
3. Realizadas operações contábeis e societárias autorizadas por lei, com
transparência, tal planejamento tributário não se afigura fraudulento,

2 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4a Região (1a Turma). Apelação/Remessa Necessária no 5011067-
23.2018.4.04.7201/SC.
Relator:
Desembargador
Federal
Leandro
Paulsen.
Disponível
em
<https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=416615119250
33987682180848571&evento=40400188&key=c02541df0850e9153f87a8f64364f2d17ddf47ed0f0e5fbbddf48c
c919cb8041&hash=d41bfa32024752305cf6991354909c87> Acesso em 04 jun. 2024.
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
35
sendo certo que a própria autoridade coatora assim não o considerou,
devendo ser afastado o ato coator.
4. O fato de o ágio ser baseado em rentabilidade futura não constitui óbice
ao seu aproveitamento. Precedentes. (g.n.)
55. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”)
julgou, em 05/09/2023, por unanimidade de votos, de forma favorável ao
contribuinte o REsp no 2.026.473/SC, em que se definiu que o aproveitamento
fiscal de ágio é devido quando observados tão somente os estritos requisitos
legais:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
OPERAÇÃO
ENTRE
PARTES
DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO
LEGAL.
EMPRESA-VEÍCULO.
PRESUNÇÃO
DE
INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações
societárias exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando
buscar extrair o "propósito negocial" das operações, impedir a
dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que o instituto é
decorrente da relação entre "partes dependentes" (ágio interno), ou
quando o negócio jurídico é materializado via "empresa-veículo"; ou seja,
não é cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de
organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco
não resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o
ágio resultado de operação com o emprego de "empresa-veículo"
impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro
real, especialmente porque, até 2014, a legislação era silente a esse
respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a
evidenciar que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência
de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas),
compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações,
mas jamais pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o
emprego de "empresaveículo" já seria, por si só, abusivo. (REsp n.
2.026.473/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
5/9/2023, DJe de 19/9/2023 – g.n.)
Fl. 5949
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
36
56. O STJ, ao proferir supracitada decisão deixa claro que os artigos 7o e 8o da Lei
no 9.532/1997 não trouxeram qualquer disposição sobre a impossibilidade de
aproveitamento de ágio nas operações de partes dependentes. Afirmou, inclusive,
que quando o legislador desejou excluir o ágio interno, o fez expressamente com
a inclusão do artigo 22 da Lei no 12.973/2014 – o que, inclusive, evidencia que a
previsão anterior não trazia esta limitação3.
57. Insta mencionar que recentemente foram rejeitados Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional em face do referido acórdão do STJ, de modo que
este entendimento é definitivo.
58. O entendimento acima também é corroborado na obra de Ramon Tomazela
Santos4, o qual afirma que “a introdução de uma vedação expressa no artigo 22
da Lei no 12.973/2014 evidencia que, no regime anterior, não havia restrição ao
chamado ‘ágio interno’”.
59. Essa posição também é defendida por Luís Eduardo Schoueri5, que assim se
pronunciou a respeito da validade do ágio interno para o Direito:
Sob o aspecto tributário, por sua vez, verifica-se ser comum entre os
contribuintes a utilização de estruturas em que o ágio é gerado
internamente, em operações realizadas entre partes relacionadas.
Eis um bom exemplo de divergência entre as disciplinas contábil e
tributária, já existente antes mesmo das recentes modificações da
legislação societária: embora contabilmente o ágio exija uma participação
de terceiros, a legislação tributária jamais trouxe semelhante ressalva. Do
ponto de vista tributário, o investidor deve, sempre, registrar um ágio que
corresponderá, sempre, à diferença positiva entre o valor patrimonial e o
preço pago pela participação societária. (g.n.)
60. Por fim, confira-se artigo de autoria do Professor Eliseu Martins publicado no
Jornal Valor Econômico, em 28/08/2012, que trata sobre esse tema:
Dedutibilidade fiscal da amortização do ágio
(...)
Mais recentemente, com o valor dessas dedutibilidades assumindo vultosas
cifras, o Fisco começou a autuar as empresas sob os mais variados
argumentos: ágio interno, ou seja, derivado de negociações de
participações societárias entre empresas do mesmo grupo - mas nada na

3 Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum momento dispuseram de maneira
expressa sobre a impossibilidade apriorística do aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou
mediante o emprego de empresa interposta. Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não havia vedação,
e continua não havendo, ao uso de sociedade-veículo.” (Fl. 16 do REsp n. 2.026.473/SC)
4 SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e contábeis – São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2020, p. 200.
5 In Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética. 2012, p. 105.
Fl. 5950
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
37
lei fiscal ou contábil jamais vedou isso até 2010; ausência de ‘custo’ por
não haver desembolso de caixa na aquisição, já que pagamento com
emissão de ações às vezes - só que jamais a contabilidade subordinou
"custo de aquisição" a desembolso em caixa. Há ainda o laudo de avaliação
elaborado após a negociação - o laudo nunca foi exigido legalmente e é
mesmo comum que ele seja formalizado após a operação, com esta se
dando com base em documentos e estudos internos ou externos
elaborados rapidamente, apresentados em forma inacabada etc.; a não
atribuição, primeiramente, da mais valia dos ativos - mas o próprio Decreto-
Lei no 1.598, de 1977 abriu a brecha para escolha de classificação e não
hierarquização; não há ágio com patrimônio líquido negativo - mas isso
jamais foi mencionado na legislação e, contabilmente, esse reconhecimento
faz parte das práticas contábeis aceitas; não atribuição de valor a
intangíveis não contabilizados - mas essa exigência contábil começou entre
nós apenas a partir de 2010 etc. Ou seja, o Fisco vem procurando
consertar, por vias na maioria das vezes muito discutíveis, os erros do
próprio governo. (g.n.)
61. Ressalte-se, ainda, o entendimento deste Conselho no que tange à tributação
do deságio gerado em operações societárias dentro do mesmo grupo.
62. De fato, caso a aquisição da participação societária tivesse se dado por valor
inferior ao valor de patrimônio líquido, a Recorrente teria reconhecido um
deságio, nos termos do RIR/99:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
63. Esse deságio (quando fundamentado na expectativa de rentabilidade futura –
inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 386 do RIR/99) deveria ser amortizado e
tributado durante os cinco anos subsequentes à incorporação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
Fl. 5951
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
38
apuração do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário
subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no mínimo, para cada mês do período de apuração. (g.n.)
64. Com efeito, verifica-se que o deságio deverá ser amortizado, com a
consequente tributação dessas receitas. Ressalte-se, neste sentido, que a Receita
Federal já manifestou entendimento de que este deságio deveria ser tributado
mesmo que fosse gerado em uma operação interna, dentro do mesmo grupo,
como ocorreu no presente caso. Este foi o objeto do Acórdão CARF no 108-
07.6846:
É fato inconteste que a recorrente controlava a empresa incorporada.
Outrossim, que a mesma adquiriu participações de sua controlada abaixo
do valor patrimonial. Com esses atributos o seu investimento estava sujeito
à avaliação pelo regime de equivalência patrimonial, sendo-lhe também
exigido a segregação contábil dos valores de patrimônio líquido e do ágio
ou deságio, tudo conforme os artigos 384 e 385 do RIR/99.
(...)
Existindo o deságio a questão é saber o momento de sua amortização e do
reconhecimento do ganho quando há extinção do investimento por
incorporação.
Deve-se consignar que a legislação pertinente aos atos de absorção de
patrimônio mediante incorporação, fusão ou cisão de uma sociedade
investida, sofreu profunda alteração com a edição da Lei 9.532/97,
posteriormente modificada pela Lei 9.718/99.
As novas regras aplicam-se aos casos de absorção de patrimônio de
empresa investida por incorporação, fusão ou cisão, na qual a participação
societária tenha sido adquirida com ágio ou deságio, e seja qual for o
método de avaliação do investimento; equivalência patrimonial ou custo de
aquisição.
Estabeleceram-se então critérios de amortização do ágio ou deságio,
dependendo do seu fundamento econômico, que pode ser por: a) valor de
mercado de bens da investida maior ou menor do que o contábil; b)
rentabilidade futura da investida; e c) fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas. Para cada um dos possíveis fundamentos a lei
veio a determinar o momento no qual o ágio poderia ser reconhecido
como despesa/perda e o deságio deveria ser reconhecido como
receita/ganho. (Acórdão no 108-07.684 - g.n.)

6 Ressalva-se que este precedente não está sendo apresentado como Acórdão Paradigma para fins de demonstração
de divergência jurisprudencial. Trata-se somente como reforço argumentativo pela necessidade de reforma do
Acórdão Recorrido.
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
39
65. Assim, conforme se percebe na manifestação da própria Receita Federal em
casos análogos ao presente, que a aquisição de participação societária por valor
inferior ao patrimônio líquido (deságio) é suficiente para que esse valor seja
configurado como receita tributável, após um evento de incorporação.
66. Contudo, de forma contraditória, pretende o Fisco vedar o ágio gerado dentro
do mesmo grupo econômico, mas não o deságio. Trata-se de evidente
tratamento desigual, que não pode ser admitido.
67. Ora, diante de todo o exposto no tópico III.1 e III.2 acima, bem como em razão
dos argumentos desenvolvidos neste tópico, requer-se que esta C. CSRF
determine a reforma parcial do Acórdão Recorrido para que se considere legítima
a amortização fiscal do ágio relacionado à empresa G&K, imputado como interno,
considerando que não havia restrição legal ou regulatória a sua apuração e
aproveitamento, o que se verificava, inclusive, de igual modo, para o deságio.
(destaques do original)
Com respeito à divergência sobre a inexistência de previsão legal para a adição, à
base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela
autoridade fiscal, observa que a exigência de CSLL foi mantida mediante adoção da mesma
solução dada ao IRPJ. Discorre sobre a divergência em face do paradigma rejeitado no 9101-
002.310 e do paradigma no 9101-005.773 afirmando que:
72. Como se vê, o entendimento exarado no Acórdão Recorrido é diametralmente
oposto ao que discorrem os acórdãos paradigmas supracitados, tendo em vista
que, ao analisar questões fáticas semelhantes (a dedução da despesa com
amortização de ágio na base de cálculo da CSLL), as decisões andaram em sentido
diverso, concluindo que, além de a CSLL possuir regras próprias quanto à
definição de sua base tributável, também não há previsão legal que permita a
adição, a tal base de cálculo, da despesa com amortização de ágio considerada
indedutível.
73. Desta feita, evidenciada a divergência de interpretação legal quanto à
aplicação do artigo 57 da Lei no 8.981/1995 e do artigo 38 da Lei no 8.541/1992,
bem como do disposto no artigo 2o da Lei no 7.689/1988, quanto à base de
cálculo da CSLL, verifica-se que o entendimento esposado no Acórdão Recorrido
mostrou-se equivocado, o que não poderá ser aceito por esta C. CSRF em razão do
entendimento consolidado nos acórdãos paradigmas acima citados. (destaques do
original)
Ao final, pede que o recurso especial seja conhecido e provido para que seja
parcialmente reformado o Acórdão Recorrido, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
1a Seção de Julgamento do E. CARF e, consequentemente, integralmente cancelados os autos de
infração.
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
40
Os autos foram remetidos à PGFN em 28/08/2024 (e-fl. 5874), e retornaram em
25/09/2024 com memoriais (e-fls. 5875/5913) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido, afirmando a impossibilidade de aproveitamento do ágio interno porque:
Não obstante, a pretensão da Recorrente em ver o auto de infração cancelado
não merece prosperar. Não é necessário esforço para perceber que o “ágio”
apurado quando da incorporação de ações das sociedades operacionais, entre
elas a recorrente, pela G&K, foi realizado integralmente intragrupo.
Ainda que não se questionasse a avaliação a valor de mercado elaborada por
auditoria independente, o fato é que esse ágio decorreu de pura e simples
reavaliação de ativos no contexto do próprio grupo econômico.
O fato de que essa reavaliação se deu em função do futuro (ou concomitante)
ingresso do investidor independente IGP na G&K, não ilide o fato de que só quem
efetivamente teve um custo representado pela diferença entre o valor de
patrimônio líquido e valor aportado na G&K foi o fundo IGP.
Trata-se, no entanto, de ágio suportado pelo IGP, em função de investimento na
G&K, e não ágio “pago” por esta em função de investimento na recorrente.
A G&K e seus acionistas, antigos controladores diretos das sociedades
operacionais, não experimentaram nenhum efeito patrimonial proveniente de
todo esse rearranjo societário, a não ser a redução proporcional à participação
cedida ao investidor ingressante na G&K – sendo mais do que evidente que um
aporte de R$ 50 milhões não pode ser a causa a justificar um ágio de mais de R$ 1
bilhão.
Destarte, em que pese a participação de um terceiro independente no processo,
não há dúvida de que se tratou do que se convencionou chamar de ágio interno
que, à exceção da ínfima parcela mencionada no parágrafo anterior, não gerou
qualquer custo ou riqueza e, portanto, não seria de se esperar que pudesse gerar
os reflexos fiscais que pretende a recorrente.
A dedutibilidade do ágio se encontra prevista da seguinte forma na Lei no
9532/1997:
[...]
De acordo, portanto, com os artigos supracitados, um ágio passará a ser dedutível
se a empresa que adquiriu uma participação societária com ágio (investidor)
absorver ou ser absorvida por essa participação societária (investimento). Em
síntese, a lei estabelece uma presunção de perda de investimento em face da
“confusão patrimonial” entre investimento e investidor.
Todavia, para que haja essa presunção de perda de capital decorrente da
“confusão patrimonial” entre investimento e investidor, é imprescindível que o
investimento tenha sido efetivamente adquirido pelo investidor com ágio. É
indispensável que, antes de tudo, uma empresa tenha adquirido uma participação
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
41
societária por meio de uma verdadeira operação de aquisição, com propósito
negocial e substrato econômico.
Tal entendimento decorre da interpretação da expressão “participação adquirida
com ágio” contida no “caput” do artigo 7o da Lei no 9.532/1997. Por certo,
quando a norma faz uso da expressão “adquirida com ágio”, deve-se entender
que a situação fática abrangida é aquela por meio da qual houve uma verdadeira
aquisição de participação societária com pagamento de uma “mais valia”. Onde,
portanto, há o interesse de partes independentes em negociar uma participação
societária, e há a efetiva circulação de riquezas entre elas.
Assim, em outras palavras, no caso de uma incorporação, para que o ágio
registrado seja dedutível nos termos da Lei no 9.532/1997, deve a pessoa jurídica
que efetivamente adquiriu uma participação societária com pagamento de ágio
incorporar essa participação, ou ser incorporada por ela. Em resumo, o ágio deve
ser de fato pago por alguma das pessoas jurídicas que participam da
incorporação, fusão ou cisão societária que tornará o ágio dedutível. Se assim não
for, será impossível haver a “confusão patrimonial” que a autoriza a presunção de
perda de investimento prevista na lei.
De acordo com a previsão legal, qualquer situação diferente da hipótese aqui
ventilada não admite a dedução da despesa com amortização do ágio. Uma
incorporação, fusão ou cisão societária que envolva um ágio que não foi de fato
arcado por nenhuma das pessoas participantes da operação societária não
permitirá a aplicação do benefício fiscal instituído pela Lei no 9.532/1997, pois se
estará diante de uma situação onde a presunção de perda de investimento não
poderá ser aplicada. Como não haverá a “confusão patrimonial” entre o real
investidor e o investimento adquirido com ágio, o investimento não poderá ser
considerado perdido por presunção, e, assim, o ágio não poderá ser deduzido. O
ágio poderá até existir contabilmente, mas não será dedutível na apuração do
lucro real.
Importante salientar que a amortização do ágio autorizada pelo inciso III do art.
7o da Lei no 9.532, de 1997, por significar uma antecipação no registro de uma
despesa, vez que, em regra, o sobrepreço que integra o custo de aquisição de
uma participação societária só deve impactar o resultado fiscal por ocasião da
efetiva alienação da referida participação, representa até certo ponto um favor
fiscal, motivo pelo qual deve-se emprestar interpretação restritiva à referida
norma autorizadora.
Ademais, o aplicador da norma, frente a uma situação concreta que lhe é
apresentada, deve envidar esforços no sentido de averiguar se efetivamente está
diante de circunstância que autoriza a dedução do ágio.
Nesse sentido, faz-se necessário verificar se, de fato, o valor amortizado,
considerada a operação ou operações que deu ou deram causa ao seu
surgimento, representa o ÁGIO de que trata a norma que autoriza a sua
dedução.
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
42
O art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, por sua vez, antes das alterações
promovidas pela Lei no 12.973, de 2014, dispunha:
[...]
No que tange ao ágio gerado em 2006 em decorrência da incorporação das ações
da OBF pela G&K, tem-se que ele não é dedutível nos termos da legislação
tributária vigente uma vez que não existiu de verdade, fora criado apenas “no
papel”, pois não apresenta propósito negocial e substrato econômico que
justifique o seu surgimento, a sua existência.
Quanto à falta de propósito negocial, de acordo com a defesa apresentada pela
recorrente, tem-se que a razão negocial que levou ao surgimento do ágio oriundo
da incorporação das ações da OBF pela G&K foi: criação de uma holding pura de
participações societárias (B&K), a qual passaria a concentrar em seu patrimônio as
participações nas empresas operacionais do grupo (OBF, BOTICA, CÁLAMO e
EMBRALOG).
Segundo a recorrente, essa era a melhor opção encontrada para concentrar as
ações representativas do capital das empresas operacionais no patrimônio da
G&K.
Ora, essa razão negocial não se encaixa naquela prevista no inciso III do artigo 386
do RIR/99 (rentabilidade futura do investimento adquirido). Esse motivo não
apresenta sequer natureza econômica.
Um ágio pautado em objetivos meramente societários não há como ser
confundido com um ágio que é cobrado em razão da rentabilidade futura que um
negócio pode gerar. Como já ressaltado, o “propósito negocial” eleito pelo grupo
empresarial a fim de justificar o ágio cobrado na incorporação das ações da OBF
sequer é um verdadeiro propósito negocial.
Sobre a causa material que dá ensejo ao ágio ou deságio (propósito negocial),
especialmente na aquisição de participações societárias, EDMAR OLIVEIRA
ANDRADE FILHO7 tece as seguintes razões:
O ágio ou deságio tem uma causa. A rigor, esta causa é o pagamento do
preço que alguém faz pela aquisição de uma participação societária que
seja portadora dos atributos da relevância e influência e, portanto,
suscetível de ser obrigatoriamente avaliada com base no método da
equivalência patrimonial. Quando a lei impõe o desdobramento do custo de
aquisição entre valor patrimonial e ágio ou deságio, ela estabelece que o
sujeito passivo atribua um fundamento econômico ao ágio ou deságio.
A atribuição do fundamento econômico é ato de valoração e consequente
qualificação jurídica; ao sujeito passivo é facultado escolher um dentre os
vários que tenham contribuído como motivo determinante da aquisição. Por
vezes, o fundamento econômico consta do próprio contrato de aquisição da

7 In.: _______. Imposto de renda das empresas. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 422.
Fl. 5956
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
43
participação societária; isto ocorre quando as partes atribuem valores
separados para certos bens.
O fato de o sujeito passivo ter certa liberdade para eleger um critério de
qualificação não significa que o ato possa ser absolutamente discricionário
ou arbitrário: ao adquirente da participação societária com ágio ou
deságio cumpre o dever de provar que o ágio ou deságio existiu e que o
fundamento econômico atribuído tem correspondência com a realidade.
(grifo nosso)
Outrossim, para que ocorra a efetiva aquisição de um investimento, com o
correspondente surgimento do ágio ou deságio, é imprescindível a existência de
substrato econômico à sua realização, ou seja, de transação econômica que
materialize o valor de aquisição ao mesmo tempo pago pelo adquirente e
recebido pelo alienante. A aquisição de um investimento, assim como de
qualquer bem ou direito, deve sempre importar o dispêndio de um gasto
(econômico ou patrimonial) pelo adquirente e o ganho (também econômico ou
patrimonial) pelo alienante. Sem essa troca de riquezas e da titularidade do
investimento, não há que se falar em aquisição, e, como consequência, no
surgimento de ágio ou deságio.
Corroborando com esse entendimento, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM
– emitiu o Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, in fine. Nesse documento, a
CVM, ao esclarecer dúvidas sobre a aplicação das Normas Gerais de
Contabilidade, chama atenção para os casos como o da presente lide, onde o ágio
é criado artificialmente; onde, indevidamente, empresas de um mesmo grupo
econômico geram ágio sem que haja o dispêndio de efetiva despesa (financeira
ou patrimonial).
[...]
Ainda nesse sentido, registra-se o item 50 da Orientação Técnica OCPC 02/2008
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis:
[...]
Mostra-se, assim, a necessidade de o ágio ou deságio auferido por uma empresa
com a aquisição de uma participação societária ter como origem um propósito
econômico real, assim como um efetivo substrato econômico. A presença
concomitante desses dois requisitos é imprescindível ao reconhecimento da
existência dessa figura econômica e contábil. A aquisição de um investimento por
meio de mera escrituração artificial, sem a sua real materialização no mundo
econômico, não é hábil a gerar ágio ou deságio.
Como já dito, a questão posta nos presentes autos é a seguinte: um ágio criado
internamente é hábil a gerar uma despesa dedutível nos termos do artigo 386
do RIR/99? Entende-se que não.
Fl. 5957
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
44
Como já delineado acima, o artigo 386 do RIR/99 dispõe que o ágio criado com
supedâneo na previsão de rentabilidade futura de uma empresa poderá gerar
despesa dedutível na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O propósito
negocial que justifica a criação do ágio deve ser a previsão de ganho calculada
pelo adquirente da participação societária.
Outrossim, mesmo que se considere como válido o propósito negocial eleito pela
Recorrente e se reconheça como oriundo de transações entre partes
independentes, destaca-se que o registro que originou a criação do ágio fora
cancelado com a posterior incorporação de uma empresa pela outra.
Com efeito, é notório que uma sociedade não pode ser sócia dela mesma. Não
pode uma empresa deter em seu ativo participação societária própria. O capital
social de uma sociedade, do qual cada sócio tem participação, faz parte do
patrimônio líquido da empresa e visa a permitir a persecução do seu objeto social.
Como já salientado, essa é a consequência normal quando uma empresa
incorpora outra na qual detenha participação societária, daí porque o artigo 386
do RIR/99 (artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997) autoriza, em condições onde o
ágio ou deságio foi criado verdadeiramente, a amortização dessa diferença na
conta de resultado da incorporadora. Como a incorporadora perde o investimento
realizado pela incorporada, ameniza-se o prejuízo admitindo a dedução da sua
aquisição na conta de resultado da empresa.
No presente caso, o propósito negocial que deu origem ao ágio era a sua própria
criação, um fim em si mesmo.
O ágio criado com a engenharia societária não teve, assim, qualquer propósito
negocial, sua finalidade foi estritamente tributária: reduzir a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL a ser paga.
Não apresentando propósito negocial e substrato econômico ao seu surgimento,
o ágio ora em discussão não existiu, tendo sido criado somente no papel. Não
existindo de fato, tal ágio, portanto, não é válido e nem eficaz para ser
amortizado na conta de resultado da contribuinte, seja pelos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/1997 (385 e 386 do RIR/99), seja por qualquer outra norma que
autoriza tal dedutibilidade.
Outrossim, compulsando a Exposição de Motivos da Lei no 9.532/1997, observa-
se que a elaboração dos artigos 7o e 8o procurou justamente impedir a criação do
ágio artificial, ou seja, a realização de um negócio fictício exclusivamente para
fazer surgir tal benefício fiscal, senão vejamos:
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
Fl. 5958
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
45
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo. (grifo nosso)
Vê-se, assim, que a mens legis dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 foi de
repudiar ações como a praticada pela Recorrente junto com o seu grupo
econômico. O artigo 386 do RIR/99, o qual repete o conteúdo das referidas
disposições legais, autoriza a concessão do benefício fiscal de amortização do ágio
na conta de resultados nos casos em que essa diferença econômica realmente
exista. O ágio ou deságio criado por meio de negócios sem fins econômicos e/ou
onde não houve o efetivo dispêndio do preço de aquisição do investimento não
deve dar ensejo ao benefício previsto nos multicitados artigos.
Além de não ser dedutível nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, o
ágio utilizado pela Recorrente não é passível de integrar a conta de resultado por
nenhum outro dispositivo que autoriza a dedutibilidade de despesas na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. A despesa amortizada pelo sujeito passivo na apuração
de seu lucro líquido não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
dedutibilidade previstas pelos artigos 324 a 327 do RIR/99.
Mesmo se não tivéssemos enveredado pela ausência de propósito negocial ou
sobre a discussão de tratar-se ou não de ágio interno, ainda assim a
dedutibilidade deste ágio seria impossível. Isso porque há inobservância de
requisitos legais expressos para a amortização do ágio efetivamente pago.
Com efeito, a legislação exige o seguinte para permitir a dedutibilidade (RIR/99):
[...]
Ora, a permissão legal para que a empresa resultante de incorporação, em que
houver investimento de uma em outra, adquirido com ágio, possa amortizar esse
ágio (despesa dedutível), exige a absorção do patrimônio da incorporada; de
outra forma (permanecendo a existir o investimento), não se caracteriza a
situação prevista na norma, que é exatamente o de estabelecer uma regra de
tributação para quando acontece a “confusão patrimonial do investimento”, ou
seja, o ágio pago na aquisição das ações de A em B resta desacompanhado de sua
origem (conta de investimento).
Dessa forma, requisito legal específico, constante da legislação aplicável à
matéria, não foi cumprido, qual seja: a absorção do patrimônio da empresa que
de fato realizou o investimento.
Fl. 5959
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
46
Parece-nos claro, portanto, mais um motivo (legal expresso) que obsta a
amortização de ágio levada a termo pela Contribuinte Recorrente.
A amortização do ágio G&K foi objeto de lançamento relativo a outros anos-
calendários, tendo sido amplamente rechaçado: Acórdão n.o 1301-001.744,
confirmado pelo Acórdão 9101-003.446 (10980.725496/2011-56); 1301-002.918,
confirmado pelo Acórdão no 9101-007.000 (10903.720018/2015-04); 1302-
002.630 confirmado pelo Acórdão no 9101-006.99 (10980.726765/2011-00).
Por oportuno, corrobora-se, ipsis litteris, os termos do acórdão recorrido na
presente manifestação, por não merecerem quaisquer reparos:
[...]
Por fim, em razão da profundidade e riqueza, e por serem plenamente aplicáveis
ao caso em apreço, adota-se os excertos a seguir extraídos do acórdão no 1301-
001.744, que, como mencionado, enfrentou o mesmo caso, envolvendo uma
outra empresa do mesmo grupo econômico:
[...]
A argumentação versada no acórdão põe por terra todos os argumentos da
recorrente. Com efeito, desafia a qualquer lógica imaginar que seria da vontade
do legislador ou da legislação que se criasse despesa dedutível em razão da
simples reavaliação de ativos do contribuinte, sem que se tivesse despendido
qualquer valor em tal aquisição – ainda que esta reavaliação tivesse sido motivada
pelo ingresso de um terceiro investidor.
A antecipação da dedução fiscal do ágio é indissociável da noção de custo e na sua
incorrência por parte daquele a quem aproveita, ao qual franqueia-se regra
excepcional de dedutibilidade quando o investimento adquirido é extinto e
incorporado ao patrimônio que o adquiriu.
Por derradeiro, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, tem-se inclinado a exigir, conforme aqui defendido, além do propósito
negocial, que as operações não sejam travadas entre empresas sob controle
comum (ágio interno). Nesse sentido, cabe transcrever o teor do já mencionado
acórdão n. 1301-00058, lavrado pelo i. Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães:
[...] (destaques do original)
Com respeito à impossibilidade de dedução da despesa com a amortização de ágio
da base de cálculo da CSLL, adiciona que:
A Lei no 6.404/76 não prevê a contabilização do ágio em separado do valor do
investimento. Já o Decreto-lei no 1.598/77 prevê essa contabilização, dispondo,
todavia, que as amortizações do ágio que decorram da aplicação do método da
equivalência patrimonial não possuem efeito fiscal. O ágio somente pode ter
efeito na apuração dos tributos sobre o lucro do IRPJ quando houver a baixa do
investimento. Portanto, vê-se que a sociedade adquirente de um investimento
Fl. 5960
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
47
avaliado a valor de patrimônio líquido deverá registrar os ajustes no valor do
investimento adquirido, resultante da aplicação do método da equivalência
patrimonial, concomitantemente à amortização do ágio incorrido na aquisição
desse investimento. Ou seja, a amortização do ágio é decorrente da aplicação do
método da equivalência patrimonial.
Ocorre que o art. 2o da Lei no 7.689/89 impõe exatamente a neutralidade dos
ajustes decorrentes da equivalência patrimonial na apuração da base de cálculo
da CSLL, conforme se observa pela redação do dispositivo, verbis:
[...]
Ou seja, os ajustes no resultado, decorrentes da aplicação do método da
equivalência patrimonial, não geram nenhum efeito na base de cálculo da CSSL,
tanto porque essa neutralidade dos efeitos é expressamente prevista no art. 2o, §
1o, alínea “c”, itens 1 e 4, quanto por uma interpretação sistemática da legislação
que dá fundamento a esse tributo.
Dessa forma, se a amortização do ágio decorre do método da equivalência
patrimonial, e os resultados decorrentes da aplicação desse método não possuem
efeitos fiscais, não é possível admitir então que o contribuinte deduza da base de
cálculo da CSSL a amortização de ágio na aquisição de investimento.
Tal entendimento consta do voto condutor, proferido pelo Conselheiro Wilson
Fernandes Guimarães, no Acórdão no 1301-001.067, verbis:
[...]
Acerca da interpretação sistemática da legislação tributária, é importante ver que
as bases imponíveis ao IRPJ e da CSLL partem do lucro líquido, ou o resultado
contábil do período de apuração, tornando-se dispensável repetir os conceitos de
receita bruta, receita líquida, custos e despesas operacionais, etc., aplicáveis à
CSLL, se os mesmos estão devidamente definidos na legislação do IRPJ.
Também não seria necessário um comando legal que autorizasse excluir do lucro
líquido os resultados positivos de participação societária e de amortização de
ágio, na determinação da base de cálculo da CSLL, exatamente por adoção do
mesmo art. 57 da Lei no 8.981/95. Tal exclusão, no caso, seria decorrente da
própria lógica contábil da metodologia de escrituração daqueles investimentos,
construída pela legislação comercial e fiscal, buscando a manutenção dos
referidos ganhos e perdas decorrentes da aplicação do método da equivalência
patrimonial à margem da incidência tributária.
Como a legislação do IRPJ determina a adição dos valores referentes a
amortização de ágio na determinação do lucro real, objetivando que esses valores
deduzidos na escrituração contábil não influenciem o lucro real do período,
igualmente devem ser adicionados na apuração da base de cálculo da CSLL, em
conformidade com a intenção do legislador de mantê-los distanciados da
Fl. 5961
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
48
tributação das operações da empresa, agora pelo lado da redução da base
imponível.
Com o art. 57 da Lei n° 8.981/95, a seguir transcrito, o legislador quis evitar a
repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de
determinação das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, naquilo em que as
sistemáticas tinham em comum:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Saliente-se que as Instruções Normativas SRF n° 93/97 e 390/2004 consolidaram
as regras relativas à apuração e pagamento da CSLL, repetindo em seus artigos 49
e 3o, respectivamente, o mesmo comando da referida lei. Frise-se também que o
art. 44 da IN SRF 390/2004 especificou a obrigatoriedade de aplicar à CSLL as
normas previstas na legislação do IRPJ relativas à amortização. No mesmo sentido
a Decisão SRRF/8aRF/Disit n° 333/2000.
Portanto, a previsão para se aplicar à CSLL as mesmas regras e condições de
dedutibilidade de amortização existentes para o IRPJ decorre de previsão legal,
bem como está consubstanciada nos citados atos normativos, os quais
corroboram o entendimento da Administração Tributária sobre a aplicabilidade
do dispositivo à hipótese aqui tratada.
Diversamente do sustentado pelo contribuinte, a posição predominante no
âmbito desse Conselho quanto à adição à base de cálculo da CSLL, de despesas
com amortização de ágio, encontra amparo nas normas que regem a exigência da
referida contribuição. Como exemplo os acórdãos no 9101-003.002 e 1402-
001.589, com as seguintes ementas:
[...]
Assim, como outrora registrado, impõe-se concluir que a previsão para se aplicar
à CSLL as mesmas regras e condições de dedutibilidade de amortização existentes
para o IRPJ decorre de previsão legal, e encontra-se embasada nos mencionados
atos normativos, os quais apoiam o entendimento da Administração Tributária
sobre a aplicabilidade do dispositivo à hipótese aqui tratada.
Em que pese o fato da conclusão acima ser, por si só, suficiente para demonstrar
o acerto do procedimento fiscal, registre-se que, também do ponto de vista da
dedutibilidade das provisões autorizadas pela legislação tributária, a pretensão da
recorrente não pode prosperar.
A amortização de ágio constitui uma provisão, e não despesa incorrida. Não se
pode minimizar o efeito da imprevisibilidade em projeções futuras de ganhos. Tal
ocorrência poderá ou não se configurar, trazendo ou não os resultados futuros
Fl. 5962
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
49
esperados pela empresa. Tanto é assim que todos os laudos apresentados pela
empresa alertam para tal fato.
A interpretação das variáveis envolvidas no negócio da empresa adquirida nem
sempre leva às mesmas conclusões, não sendo possível prever com exatidão quais
serão os resultados futuros que a empresa obterá. Somente por ocasião da
alienação de um investimento é que se poderá determinar se houve ganho ou
perda de capital com tal investimento. De forma que não é razoável
desconsiderar-se o grau de imprevisibilidade contido em projeções futuras de
ganhos, sob a alegação de que a amortização de ágio de investimentos em
participações societárias não alienadas representaria obrigação certa quanto sua
existência e valores.
A amortização de ágio na aquisição de investimentos reveste-se das
características de provisão, pois não configura obrigação efetivamente
constituída, que se traduza em uma despesa efetivamente incorrida. Como
provisão, não é dedutível para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, consoante disposto nos art. 2o e 13, inciso I, da Lei n° 9.249/95:
[...]
Também o art. 2°, § 1o, letra “c”, da Lei n° 7.689/88, com a redação dada pelo art.
2° da Lei n° 8.034/90, ao tratar da base de cálculo da CSLL, assim dispôs:
[...]
Dos dispositivos acima reproduzidos, conclui-se que a amortização de ágio na
aquisição de investimento, considerada uma provisão, não pode ser deduzida da
base de cálculo da CSLI.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se a
decisão recorrida nos pontos em discussão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

VOTO VENCIDO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso fazendário por entender que
não há similitude fática entre os acórdãos comparados. Contudo, o fato de os paradigmas
tratarem de exigências decorrentes de infrações diversas na apuração do lucro real não afeta a
similitude necessária para o tema que a PGFN pretende rediscutir em instância especial,
especialmente porque o voto condutor do acórdão recorrido não questionou a cumulação de
penalidades em razão, especificamente, das glosas aqui promovidas. Ao contrário, o
entendimento ali firmado é expressamente estendido a quaisquer hipóteses de omissão de receita
Fl. 5963
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
50
ou glosa de despesa que afetem a apuração do lucro real anual e, na visão do Fisco, também os
balancetes mensais de apuração de estimativas. Veja-se:
Até o advento da multa isolada, a norma que determinava o recolhimento das
estimativas mensais àqueles que optassem pelo lucro real anual não era, na
prática,
obrigatória,
pois
destituída
de
sanção específica
para
seu
descumprimento. Por isso, o recolhimento das estimativas se tornara mera
recomendação, a qual o contribuinte atendia se lhe conviesse, porque o
descumprimento não tinha qualquer consequência.
É nesse contexto que surgiu a figura da multa isolada, cujo propósito específico é
apenar o descumprimento da norma que impõe, aos que optaram pelo lucro real
anual, o recolhimento mensal por estimativa ou, opcionalmente, o levantamento
de balancete de verificação, visando a suspender ou reduzir a estimativa do mês.
Essa, em linhas gerais, é a finalidade da multa isolada. Para tais situações foi
concebida. Aplicá-la a casos de omissão de receita ou de glosa de despesas, além
de ser um desvio, é uma forma de exacerbar a penalidade sem previsão legal para
tanto.
Neste contexto, é válido concluir que a mesma orientação decisória seria aplicável
se a exigência tivesse em conta a averiguação de uma instituição financeira clandestina ou ganho
de capital diante da alienação de participação societária. Enquanto nos paradigmas admitiu-se
que além da exigência do tributo devido sobre o lucro real ao final do ano-calendário, acrescida de
multa proporcional, fosse também aplicada multa isolada sobre as estimativas que se revelaram
não recolhidas com a repercussão das infrações apuradas nos balanços mensais, no acórdão
recorrido afirmou-se que a multa isolada não foi concebida para punir falta de recolhimento de
estimativas apuradas por repercussão destas infrações que afetaram o lucro real.
A divergência jurisprudencial resta evidenciada quando os casos comparados
apresentam similitude fática nos elementos que são determinantes para a decisão da matéria
pelos diferentes Colegiados do CARF, e tal se verifica entre os casos aqui confrontados: houve
infração que afetou a apuração do lucro real e dos balanços mensais, e os Colegiados divergiram
quanto à aplicação da multa isolada sobre as estimativas não recolhidas em decorrência desta
apuração.
Esclareça-se, ainda, que a Contribuinte se equivoca ao interpretar que o paradigma
no 1302-001.080, ao expressar que o simples fato de alguém, optante pelo lucro real anual, deixar
de recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não enseja per se a aplicação da multa isolada,
estaria resguardando da punição condutas como a da Contribuinte. A multa isolada aqui aplicada
tem em conta, justamente, que a Contribuinte não observou as normas que regem o próprio
recolhimento das estimativas, vez que deduziu nos balancetes de suspensão/redução mensais a
amortização de ágio considerada indevida, a evidenciar que o racional do paradigma validaria a
exigência aqui formulada.
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
51
De forma semelhante, no paradigma no 1202-000.964, vê-se que as circunstâncias
correspondentes a investigação de lavagem de dinheiro, manutenção de instituição financeira
clandestina e, ainda, evasão de divisas e sonegação fiscal em nada afetam a decisão acerca do
cabimento da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa apurada conjuntamente com
o IRPJ e a CSLL devidos na apuração anual do lucro real.
Com respeito à aplicação das Súmulas CARF no 82 e 105 como impeditivas à
admissibilidade dos paradigmas, vê-se que apenas a Súmula CARF no 82 é citada no recorrido, e
isto apenas para historiar que a multa isolada constitui sanção na hipótese de falta de
recolhimento de estimativas, vez que após o encerramento do ano-calendário é incabível o
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. Assim, como o
acórdão recorrido não está fundamentado em tais enunciados, e não se vê nos paradigmas
indicados qualquer ofensa ao disposto nas Súmulas CARF no 82 e 105, não há óbice ao
conhecimento do recurso especial.
Por tais razões, e com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui
adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999, o recurso especial da PGFN deve ser
CONHECIDO.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento quanto ao Ágio G&K com base
nos paradigmas no 1401-006.713 e 9101-006.358, e quanto à repercussão na base de cálculo de
tais glosas com base no paradigma no 9101-005.773.
Como bem exposto no exame de admissibilidade, o paradigma no 1401-006.713 se
pronunciou sobre as mesmas operações analisadas no acórdão recorrido. Esclareça-se que no
referido caso houve o acolhimento preliminar de nulidade do lançamento complementar para
qualificação da multa de ofício, bem como foi superada a discussão acerca da impossibilidade de
tributação da receita de provisão, para que a exigência fosse afastada apenas em razão de não
prosperar a impossibilidade de amortização de ágio gerado internamente ao grupo econômico. A
decisão do paradigma, neste sentido, foi assim expressa:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a preliminar de
nulidade do auto de infração complementar relativo à qualificação da multa de
ofício e à responsabilização solidária dos sócios Miguel Gellert Krisgner e Artur
Noemio Grynbaum. Vencidos os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
e Luiz Augusto de Souza Gonçalves que negavam provimento ao recurso no
ponto; no mérito da autuação, por aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
com a redação dada pela Lei no 13.988/2020, considerando o empate na votação,
dar provimento aos recursos voluntários da contribuinte e dos responsáveis
solidários, cancelando integralmente a exigência fiscal. Vencidos os Conselheiros
Claudio de Andrade Camerano, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves, que negavam provimento ao recurso.
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
52
Referido julgado concluiu que não há proibição nas normas tributárias para a
ocorrência de operações societárias entre empresas vinculadas com a geração de ágio, e inclusive
invocou, neste mesmo sentido, o entendimento que prevaleceu no segundo paradigma, no 9101-
006.358.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, aplica as conclusões dos
Acórdãos no 1301-002.918 e 9101-003.446 e valida a exigência tendo em vista, tão só, a formação
do ágio intragrupo:
Como se percebe, o ágio deriva de operação entre empresas ligadas, já que todas
elas se achavam sob o controle comum, emanado das mesmas pessoas.
A recorrente nega tratar-se de ágio interno. No entanto, ainda que fosse ágio
interno, afirma que ao tempo dos fatos não existia óbice legal à sua dedução, o
que só veio a ser introduzido com o art. 22 da Lei no 12.973/2014.
[...]
Não procede a alegação da recorrente. O ágio intragrupo não tem e nunca teve
substância econômica, por isso ele é repudiado pela CVM e pelo CPC. Pela mesma
razão esse ágio é indedutível para fins de IRPJ e de CSLL.
O art. 22 da Lei no 12.973/2014 não veio para validar as amortizações de ágio
interno feitas no passado. O objetivo da norma é por termo ao conflito que ainda
existia em torno desse tema.
Portanto, deve ser mantida a glosa do ágio (menor e maior) que ingressou na
contabilidade da recorrente via incorporação da G&K Holding.
A divergência jurisprudencial, assim, resta validamente demonstrada quanto à
pretensão da Contribuinte de que se considere legítima a amortização fiscal do ágio relacionado à
empresa G&K, imputado como interno, considerando que não havia restrição legal ou regulatória
a sua apuração, razão pela qual o recurso especial deve ser CONHECIDO nesta primeira matéria.
Já com respeito à segunda matéria, esta Conselheira reitera seu posicionamento
contrário à admissibilidade do paradigma no 9101-005.773 em dissídios semelhantes ao presente.
Neste sentido, esta Conselheira, à semelhança do ocorrido julgamento8 consubstanciado no
Acórdão no 9101-007.136, ficou vencida 9 no Acórdão no 9101-007.064 quando reafirmou a
divergência manifestada no Acórdão no 9101-006.864, discordando da maioria do Colegiado10 que
reconhecera a existência de dissídio jurisprudencial com base neste mesmo paradigma.

8 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
9 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Fl. 5966
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
53
Como ocorrido no Acórdão no 9101-007.064, aqui também se trata de glosa de
amortização de ágio formado internamente ao grupo econômico, à semelhança do discutido no
voto condutor do paradigma. De toda a sorte, esta Conselheira, participando do julgamento do
paradigma, nele declarou voto esclarecendo que a parcela especificamente glosada naqueles
autos correspondia às amortizações deduzidas antes da extinção do investimento, possivelmente
adicionadas espontaneamente pelo sujeito passivo ao lucro real, mas não à base de cálculo da
CSLL, motivo pelo qual o lançamento se restringira a esta contribuição. Veja-se:
O litígio submetido a este Colegiado tem em conta amortizações de ágio que
afetaram a base de cálculo da CSLL antes do evento de cisão ocorrido em
01/11/2009. Estando fora de discussão a natureza do ágio, a questão subsistente
é definir se seriam aplicáveis à CSLL as vedações, indiscutíveis no âmbito do IRPJ,
às amortizações de ágio enquanto o investimento é mantido no patrimônio da
investidora.
A maioria deste Colegiado já manifestou entendimento divergente daquele
adotado pelo I. Relator, como bem espelha o voto do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, condutor do Acórdão no 9101-003.00511:
A discussão é se deveria ou não ter sido realizada a adição na Base de
Cálculo da CSLL de ágio contabilizado na aquisição de investimento, vez que
a participação societária que deu causa ao ágio não foi objeto de alienação,
e tampouco esteve envolvida em eventos de absorção de patrimônio (cisão,
fusão ou incorporação).
Assim, a regra da adição ao Lucro Real, visando a neutralidade do
lançamento contábil de amortização de ágio, também teria repercussão na
Base de Cálculo da CSLL?
Há que se buscar a interpretação sistêmica da legislação tributária, sob
pena de incorrer em contradições.
Toda a construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977,
encontra-se em consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no
6.404 ("lei das S/A"), no qual se buscou modernizar os conceitos de
contabilização de investimentos decorrentes de participações societárias,
inclusive com a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP).
Foram tratados três momentos cruciais para o investidor, nascimento,
desenvolvimento e fim do investimento, respectivamente delineados: (1) o
da aquisição do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que
consiste no sobrepreço pago na aquisição, e (2) o momento em que o

Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jeferson Teodorovicz (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pi nto
(Presidente em exercício)
11 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo, Cristiane
Silva Costa, André Mendes de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Lívia de Carli Germano (em subs tituição
à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio) e Gerson Macedo Guerra, e divergiram na matéria os Conselheiros
Luis Flávio Neto (relator), Cristiane Silva Costa e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 5967
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
54
investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa adquirida
gera lucros; e (3) e desfazimento do investimento.
Em relação ao segundo momento (desenvolvimento do investimento), a
interpretação integrada dos dois diplomas normativos consolidou a
construção de sistema no qual os resultados de investimentos em
participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no
investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de
bitributação. Isso porque, em se considerando estritamente os lançamentos
contábeis, os resultados da investida seriam refletidos no investidor,
fazendo com que tanto na investida quando no investidor fossem apuradas
receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro líquido e a base de
cálculo tributável. Por isso, determinou-se que o investidor poderia efetuar
ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados
positivos auferidos pela investida.
É o que prescreve o art. 22 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, quando
determina o procedimento a ser adotado pelo investidor ao final de cada
exercício: o valor do investimento na data do balanço (...), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido, mediante lançamento da diferença
a débito ou a crédito da conta de investimento. Caso tenha apurado
resultado positivo, lançamento a débito na conta de investimento e a
crédito em conta de resultado (receitas de equivalência patrimonial), com
repercussão na base tributável.
Tal repercussão é neutralizada logo no artigo seguinte (art. 23), ao predicar
que a contrapartida do ajuste por aumento do valor de patrimônio líquido
do investimento não será computada no lucro real (...). Assim, o crédito em
conta de resultado seria excluído na apuração do lucro real.
Com a criação da CSLL, a Lei no 7.689, de 1988, discorreu sobre ajuste na
base de cálculo para fins fiscais, e determinou pela exclusão do resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido (art.
2o, § 1o, alínea "c", item 1). Restou, nesse momento, nítida, clara e
transparente, a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no
que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os
correspondentes resultados auferidos.
A preocupação do legislador em compatibilizar a apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante a operacionalização de ajustes no lucro
líquido, é evidente.
Portanto, não há nenhum sentido entender que, para as operações
societárias relativas ao primeiro momento (aquisição do investimento) e o
terceiro momento (desfazimento do investimento), poder-se-ia aplicar um
entendimento
diferente
daquele
relativo
ao
segundo
momento
(desenvolvimento do investimento).
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
55
Em relação ao terceiro momento (desfazimento do investimento), predica a
norma que na alienação do investimento, o valor do ágio deverá ser
considerado, na apuração da base de cálculo tributável (art. 25 e 33 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977).
E, em conexão indissociável com o segundo momento (desenvolvimento
do investimento) e o terceiro momento (desfazimento do investimento), o
primeiro momento (nascimento do investimento) trata da aquisição do
investimento que, se for realizada com sobrepreço, implica na
contabilização desse valor a maior em conta específica. É o que diz o art. 20
do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ao determinar nos incisos I e II que o
custo de aquisição deveria ser desdobrado em (I) valor do patrimônio
líquido na época da aquisição e (II) ágio ou deságio na aquisição. Por isso
que, apesar da disposição no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ser
no sentido de que as contrapartidas da amortização do ágio não seriam
computadas na determinação do lucro real, não há nenhum sentido em se
considerar que tal ajuste não se aplica para fins de apuração da Base de
Cálculo da CSLL.
Vale destacar que abraçar a tese da Contribuinte de que para a CSLL a
amortização contábil, realizada a qualquer momento, sem nenhum critério,
poderia ser realizada, e sem nenhum ajuste na base de cálculo da
contribuição social, carrega insustentáveis incoerências.
Primeiro: ora, se o Decreto-lei no 1.598, de 1977, foi editado em época em
que não existia a CSLL, só poderia ser aplicado para o imposto de renda.
Então, a contabilização do ágio, na aquisição do investimento, só poderia
surtir efeitos para fins de apuração do IRPJ. Para a CSLL, sequer existiria
ágio na aquisição do investimento. Por consequência, não haveria de se
falar na amortização do sobrepreço pago.
Segundo, admitindo-se que a redação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de
1977, teria deixado grande margem de discricionariedade, e que a
amortização poderia ser efetuada sem nenhum critério, é fato
incontestável que tal cenário alterou-se completamente com a edição da
edição Lei no 9.532, de 1997.
Com o novel diploma, restou claro que a amortização do ágio não se daria
sem qualquer critério. Os arts. 7o e 8o discorrem, não por acaso, que a
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá amortizar o valor
do ágio no prazo mínimo de sessenta meses. E no que concerne ao deságio
a determinação é ainda mais incisiva, vez que o comando é que a empresa
deverá amortizar o valor do deságio.
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
56
Ora, a partir do momento em que o legislador determina que a amortização
do ágio poderá ser realizada sob determinada condição, fica claro que a
amortização do ágio a critério exclusivo da pessoa jurídica não pode ser
realizada. Não há que se falar em amortização do ágio sem motivação. Ou
seja, se contabilmente o Contribuinte decidir amortizar o ágio, tal medida
não terá efeito para fins fiscais, porque a legislação fiscal expressamente
estipulou condição no qual o ágio poderia ser amortizado: eventos
societários previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
incorporação, fusão e cisão envolvendo investidora e investida.
Assim, se a Contribuinte resolveu amortizar o ágio contabilmente, sem a
ocorrência dos eventos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
trata-se de ato de liberalidade não oponível ao Fisco, cuja contabilização
não terá repercussão no Lucro Real ou na Base de Cálculo da CSLL.
E a discussão sobre compatibilidade entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL
tem ainda outros contornos.
Isso porque o ágio é despesa, submetida a amortização.
Logo, encontra-se a despesa do ágio submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, base legal para o
art. 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações
pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as
seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (Grifei)
(...)
A interpretação dada ao dispositivo pelo Conselheiro Marcos Pereira
Valadão, no Acórdão no 9101-002.396, é didática e esclarecedora:
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
57
Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo
entre a apuração da base cálculo da CSLL e os referidos requisitos
para a dedutibilidade de despesas, do contrário não faria nenhum
sentido a ressalva contida no texto. Com efeito, se o texto diz que
para uma determinada situação deve se aplicar "A"
independentemente de "B", é porque "B" também é aplicável àquela
mesma situação.
Nessa perspectiva, as regras de dedutibilidade de despesas previstas no art.
47 da Lei no 4.506, de 1964, aplicam-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
A redação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe claramente sobre
hipóteses de despesas indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL,
incluindo expressamente as situações previstas no art. 47 da Lei no 4.506,
de 1964.
Sendo a despesa de amortização de ágio submetida ao regramento geral
das despesas operacionais, não há que se falar em ausência de previsão
normativa para a sua adição à Base de Cálculo da CSLL.
No mesmo contexto, encontra-se a redação do art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, mencionada pela autoridade fiscal:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689,
de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Pela expressão normas de apuração entende-se o cômputo do quantum
tributável, o procedimento consistente em determinar a base de cálculo do
tributo, mediante operações de soma e diminuição de valores. Ou seja,
precisamente a discussão dos presentes autos. Pelo dispositivo, resta mais
evidente que repercussão dos ajustes efetuados para apuração da base de
cálculo do IRPJ para a CSLL.
Portanto, não há que se amparar o procedimento adotado pela
Contribuinte, efetuado sem base legal e em completa dissonância com o
sistema tributário. (destaques do original)
Excluída a referência ao art. 57 da Lei no 8.981/95, tais fundamentos são aqui
adotados como razões de decidir.
Pertinente adicionar, ainda, outra abordagem em desfavor da pretensão da
Contribuinte, erigida por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 1302-
001.895:
[...]
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
58
Assim, em verdade, inexistiria possibilidade de amortização do ágio na apuração
do lucro líquido contábil, tornando desnecessária a previsão de sua exclusão no
âmbito das normas de determinação da base de cálculo da CSLL.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte. (destaques do original)
Ainda que a questão aqui posta possa ser solucionada com base nos fundamentos
expressos por esta Conselheira no citado paradigma, mormente na segunda parte que refere a
decisão do Acórdão no 1302-001.895, a primeira parte do voto acima transcrito bem evidencia que
a discussão presente no paradigma no 9101-005.773, acerca da possibilidade de dedução, na base
de cálculo da CSLL, de amortização de ágio na hipótese em que a participação societária que deu
causa ao ágio não foi objeto de alienação, e tampouco esteve envolvida em eventos de absorção
de patrimônio (cisão, fusão ou incorporação), envolve regramento legal distinto, concernente à
amortização fiscal de ágio que permanece no patrimônio do investidor.
Assim, neste ponto deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do
recurso especial da Contribuinte, apenas com respeito à amortização do ágio G&K.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
Com respeito à amortização do ágio G&K, como bem exposto no paradigma no
1401-006.713, a discussão acerca de sua dedutibilidade não é nova neste Conselho:
[...]
As discussões acerca da dedutibilidade dos ágios amortizados pela recorrente não
é nova neste Conselho. Isso porque, diversos casos que tratam da mesma
operação já foram julgados no que se refere aos outros braços, cada um com suas
peculiaridades, e com encaminhamentos distintos. Veja-se:
Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S/A - P.A. 10980.725496/2011-56
 Câmara Baixa – Acórdão no 1301-001.744:
- Dedutibilidade do Ágio (G&k): por voto de qualidade, negar provimento
- Multa Qualificada: por voto de qualidade, negar provimento - Responsabilidade
Solidária: por voto de qualidade, negar provimento
 Câmara Baixa – Acórdão no 1301-001.905 (Embargos de Declaração):
- Adição da Amortização do Ágio na BC da CSLL: por maioria, negar provimento
- Concomitância Multa Isolada: por maioria, negar provimento
 Câmara Superior – Acórdão no 9101-003.446:
Fl. 5972
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
59
- Nulidade do Auto de Infração Complementar: por unanimidade de votos, acolher
a nulidade por alteração do critério jurídico.
- Dedutibilidade do Ágio (G&k): por maioria, negar provimento.
- Tributação das receitas de provisão (2007, 2008 e 2009): por voto de qualidade,
negar provimento.
- Concomitância Multa Isolada: por maioria, negar provimento
Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S/A - P.A. 10903.720018/2015-04
 Câmara Baixa – Acórdão no 1301-002.918:
- Dedutibilidade do Ágio (G&k): por maioria, negar provimento
- Multa Qualificada: por maioria, dar provimento
- Responsabilidade Solidária: por maioria, dar provimento
- Concomitância Multa Isolada: por maioria, dar provimento
Botica Comercial Farmacêutica Ltda - P.A. 10980.713835/2014-11
 Câmara Baixa – Acórdão no 1302-002.631:
- Dedutibilidade do Ágio (G&k): por maioria, negar provimento
- Multa Qualificada: por maioria, negar provimento
- Responsabilidade Solidária: por maioria, negar provimento
 Câmara Superior – Acórdão no 9101-005.973:
- Multa Qualificada: por aplicação do art. 19-E, dar provimento
- Responsabilidade Solidária: por voto de qualidade, negar provimento
Botica Comercial Farmacêutica Ltda - P.A. 10903.720017/2015-15
 Câmara Baixa – Acórdão no 1302-002.632:
- Dedutibilidade do Ágio (G&k): por maioria, negar provimento
- Multa Qualificada: por maioria, negar provimento
- Responsabilidade Solidária: por maioria, negar provimento
- Concomitância Multa Isolada: por maioria, negar provimento
 Câmara Superior – Acórdão no 9101-006.341:
- Multa Qualificada: por aplicação do art. 19-E, dar provimento
- Concomitância Multa Isolada: 19-E, dar provimento
- Responsabilidade Solidária: por voto de qualidade, negar provimento
Boticário Franchising S/A - P.A. 10980.726765/2011-00
 Câmara Baixa – Acórdão no 1302-002.630:
Fl. 5973
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
60
- Dedutibilidade do Ágio:
“(...) por unanimidade, em acolher a prejudicial de mérito relativa à glosa das
exclusões realizadas pelo contribuinte a título reversão de provisões, nos termos
do relatório e voto do relator; nos termos do relatório e voto do relator; e, ainda,
por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário quanto as
parcelas de despesas com amortização do ágio não aproveitado pela G&K,
glosadas como "exclusão indevida do lucro real" (...)
Boticário Franchising S/A - P.A. 10980.726765/2011-00
 Câmara Baixa – Acórdão no 1301-004.168:
- Dedutibilidade do Ágio (G&k): por maioria, negar provimento
- Multa Qualificada: por maioria, dar provimento
- Responsabilidade Solidária: por maioria, dar provimento
- Concomitância Multa Isolada: por maioria, negar provimento
A decisão mais recente nesta 1a Turma foi exarada no Acórdão no 9101-007.000
que, com respeito à dedutibilidade do Ágio G&K, confirmou a decisão do Acórdão no 1301-
002.918. Coube a esta Conselheira o voto vencedor12, aqui replicado como razões de decidir.
Reafirma-se o entendimento contrário à amortização fiscal de ágio constituído
internamente ao grupo econômico, em linha com a jurisprudência deste Conselho consolidada
desde a edição do Acórdão no 9101-002.300, de 7 de abril de 2016, no sentido de que não há
qualquer substância econômica nos valores que, formados internamente ao grupo econômico em
operações desta espécie, passam a reduzir as bases tributáveis, independentemente da vedação
posteriormente veiculada na Lei no 12.973/2014 ou mesmo nos casos em que, antes da revogação
pela Lei no 11.196/2005, vislumbrava-se “opção legal” no art. 36 da Lei no 10.637/2002.
Na sequência são transcritas as razões de decidir expressas pela ex-Conselheira
Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-002.388 (“Caso Gerdau”), cujos fundamentos, aqui
adotados, refutam os argumentos de defesa da Contribuinte:
O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de
1997 trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio
pressupõe um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um
valor contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se
ainda, quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977,

12 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício) e
restaram vencidos neste ponto os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (relatora), Luis
Henrique Marotti Toselli, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca
Fl. 5974
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
61
o qual, também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de
aquisição e o valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de
1998) .(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos
geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, como quis fazer crer a Recorrida em suas contrarrazões, mas simplesmente
interpretando o que dispôs o legislador. E nem mesmo a se fazer uma
interpretação econômica dos fatos ou da lei. É que não faz o menor sentido tratar
como “custo” o que não representou qualquer dispêndio! Até ouso dizer que o
que está a se fazer aqui é uma interpretação literal da lei, porque sequer consigo
vislumbrar custo diferente de dispêndio e dispêndio diferente de se arcar com um
ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008),
não deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou
ainda pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o preço
total pago. Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos valores
recebidos a título de distribuição de lucros (dividendos), dentro do período
de seis meses após a aquisição das cotas ou ações da investida.” (Grifei)
Fl. 5975
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
62
Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço
pago, deve corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes
externos, para obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera
custo de aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os
investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas coligadas
ou controladas, formadas pela própria investidora, não surge normalmente
qualquer ágio ou deságio. Vejase, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago
pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o
valor patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da
equivalência patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu
valor patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a
seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o
valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou
deságio) em outra subconta.(...)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que,
na data-base da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência
patrimonial do investimento, para o que é necessária a elaboração de um
Balanço da empresa da qual se compraram as ações, preferencialmente na
mesma data-base da compra das ações ou até dois meses antes dessa data.
Todavia, se a aquisição for feita com base num Balanço de negociação,
poderá ser utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem superior aos
dois meses mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A
Fl. 5976
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
63
data-base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos
direitos de tais ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir
dos lucros gerados e das demais vantagens patrimoniais.(...)
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
(...)
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou deságio)
ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que o
patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada
ou controlada adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras
situações e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na
compra das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados
nessa subconta específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações
pela Empresa A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada
deve ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros
lucros, ou seja, contra os resultados dos exercícios considerados na projeção
dos lucros estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que,
na verdade, as receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada
não representam um lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles
antecipadamente, devendo, portanto, baixar o ágio contra essas receitas.
Suponha que uma empresa tenha pago pelas ações adquiridas um valor
adicional ao do patrimônio líquido de $ 200.000, correspondente a sua
participação nos lucros dos 10 anos seguintes da empresa adquirida. Nesse
caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10% ao ano. (Todavia, se os
lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem projetados em uma
base uniforme de ano para ano, a amortização deverá acompanhar essa
evolução proporcionalmente).(...)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de
mercado dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser
amortizada da seguinte forma
(...).
11.7.6 Ágio na Subscrição
Fl. 5977
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
64
(...)
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou
deságio somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma
empresa já existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor
patrimonial de tais ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou
quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio
na subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de
novas ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o
valor patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de
ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas,
pelo novo acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital
no lugar de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor
patrimonial contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-
valia de $ 40, correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de mercado
dos ativos da Empresa B ser superior a seu valor contabilizado. Tal diferença
representa, na verdade, uma reavaliação de ativos, mas não registrada pela
Empresa B, por não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou
mesmo o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu
investimento pelo valor patrimonial das suas ações e reconheça a diferença
como perda não operacional. Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais
tem substância econômica bem fundamentada e deveria ser registrado
como um ágio, baseado no maior valor de mercado dos ativos da Empresa
B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz
que o referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias,
quando da integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do
IRPJ e da CSLL e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem
artificialmente, ágios internamente, por intermédio da constituição de
‘sociedades veículos’, que surgem e são extintas em curso lapso temporal,
Fl. 5978
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
65
ou pela utilização de sociedades de participação denominadas ‘casca’, com
finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela
qual a operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a
dedutibilidade da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de
cálculo da CSLL e difere a tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela
companhia que subscreve e integraliza aumento de capital em ‘sociedade
veículo’ ou de participação ‘casca’, a ser em seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar e como a própria Recorrida aduz
em suas Contrarrazões, que existe permissão legal, sim, de integralização de
capital social com ações de outra empresa, que há permissão legal de avaliação de
investimentos em sociedades coligadas e controladas com o desdobramento do
custo de aquisição em ágio; contudo, o que não há é autorização legal para, em
virtude dessa integralização, lançar em contrapartida o desdobramento do custo
como ágio, pois, em operações internas, sem que um terceiro se disponha a pagar
uma mais-valia, não há ágio; a contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de
2002, porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que
possui participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital
com ações reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma
reavaliação, quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não
autoriza que a contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio
se um terceiro se dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem
onerosidade, descabe falar em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras
questões, similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de
prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia
advogar que seu registro encontra amparo no fato de haver uma evidência
persuasiva de sua substância econômica: um diploma legal que corrobora o
seu surgimento. E ainda dentro dessa corrente de pensamento, seria
admitido como critério de mensuração contábil inicial, por analogia, o
mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de
prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social, qual seja,
mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo de benefícios
futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais
projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela
legalmente dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la
tecnicamente como um intangível gerado internamente. Dentro do
Fl. 5979
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
66
Arcabouço Conceitual Contábil em vigor, considerando a mensuração a
valores de entrada, não se admite o reconhecimento de um ativo que não
seja por seu custo de aquisição. Um intangível gerado internamente, como
no caso em comento, embora gere benefícios econômicos inquestionáveis
para uma dada entidade, tem o seu reconhecimento contábil obstado por
uma simples razão: a ausência de custo para ser confrontado com
benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração de lucros consentâneos
com a realidade econômica da entidade.
(...)
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações
societária entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e
também na figura das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso
que lhes dê suporte. Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais, por
exemplo, não são contabilizados; o goodwill (fundo de comércio)
desenvolvido sem custo ou com custo diluído ao longo de vários anos na
forma de despesas já reconhecidas também não é contabilizado; patentes
criadas pela empresa são registradas apenas pelo seu custo etc. Por que os
direitos de pagar menos tributos futuros, advindos de operações com
ausência de propósito negocial e permeadas por abuso de forma, seriam
registrados? Essas seriam discussões no campo técnico e conceituai a serem
travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate, deve-se atentar
para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade. Do ponto de
vista institucional e moral da profissão contábil, e por que não político,
admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de uma
indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do
ativo fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após
as normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os
autores do Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar
ao CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação
(reversa) era a geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento
contábil de um ágio gerado internamente (contra o qual, nós, os autores
deste Manual, sempre nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36
da Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de
combinação de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente
ágios internamente por intermédio da constituição de "sociedades veículo",
que surgem e são extintas em curto lapso de tempo, ou pela utilização de
Fl. 5980
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
67
sociedades de participação denominadas "casca", com finalidade
meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de
prática (vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a
operação se realizava entre entidades sob controle comum e, portanto,
careciam de substância econômica (nenhuma riqueza era gerada
efetivamente em tais operações). Além disso, o ágio fundamentado em
rentabilidade futura (goodwill) proveniente de combinações entre entidades
sob controle comum era eliminado nas demonstrações consolidadas da
controladora final, tornando inconsistente o reconhecimento desse tipo de
ágio gerado internamente (na ótica do grupo econômico não houve geração
de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na
11.196/05 (art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC
15, para fins de publicação de demonstrações contábeis, não mais será
possível reconhecer contabilmente um ágio gerado internamente em
combinações de negócio envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se
como tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da
imposição destes, senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC)
os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é
obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade
das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há
situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus
aspectos formais.
(...)
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente
na moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações
patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou
decomposições no interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
Fl. 5981
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
68
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso
com os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não
poderão ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente,
sua decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a
outros elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer
como parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO VALOR
ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o primeiro
apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes
patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos
mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no
1.110/2007 para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, aplicável aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo
item 120 determina expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente
registrado precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por
meio do CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo
intangível, dedicou os itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro
que tal ágio sequer deve ser reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorrese em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se
enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos no presente
Pronunciamento. Esses gastos costumam ser descritos como contribuições
para o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente, o qual não é reconhecido como ativo porque não é
um recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos
Fl. 5982
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
69
contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode ser
mensurado com confiabilidade ao custo.(Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução
CFC no 1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o mencionado
Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se
enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos na presente
Norma. Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o
ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente, o qual não é reconhecido como ativo porque não é um
recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos
contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode ser
mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de
seu patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de
fatores que afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não
representam o custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade.
(Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou
incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, iniciase com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizarse do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas
operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente
os requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso
esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo)
Fl. 5983
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
70
pago pela aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há
o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista
econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo.
Qualquer argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas
configura sofisma formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários
tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse
aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em transações
como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas
na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes,
para que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela
contabilidade. (Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das
demonstrações contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa
expresso que o Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a
confiabilidade e a comparabilidade das informações que a entidade fornece
em suas demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e
sobre seus efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios
e exigências da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações
societárias de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para
possibilitar que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a
natureza e os efeitos financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Fl. 5984
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
71
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do
item 2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios
envolvendo entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação
de negócios em que todas as entidades ou negócios da combinação são
controlados pela mesma parte ou partes, antes e depois da combinação de
negócios, e esse controle não é transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente
têm o poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de
forma a obter os benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação
de negócios está fora do alcance deste Pronunciamento quando o mesmo
grupo de indivíduos tem, pelo resultado de acordo contratual, o poder
coletivo final para governar as políticas financeiras e operacionais de cada
uma das entidades da combinação de forma a obter os benefícios de suas
atividades, e esse poder coletivo final não é transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF
também trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade
da amortização de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem
com o uso de empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em
seu Recurso, todos de decisões unânimes na matéria ágio: 10196724, 10323.290,
10517.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada,
que o ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014,
ou melhor, da MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na
verdade, a nova lei, ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que
esclarecer que, por óbvio, ágio pressupõe sobrepreço pago por partes
independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio interno para fins fiscais
decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no
637, de 2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe
sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao
acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no
Fl. 5985
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
72
exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física
residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior;
e dá outras providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no
11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário
de 2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações
trazidas pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do
IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios
contábeis estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência em
dezembro de 2007. Ou seja, a apuração desses tributos tem como base legal
uma legislação societária já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além
disso, traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo
dos tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já revogada, o
que motiva litígios administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da
legislação tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim,
extinguir o RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da
CSLL, a partir de ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso,
traz as convergências necessárias para a apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
(...)
15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de
avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando
expressa a sua aplicação a outras hipóteses além de investimentos em
coligadas e controladas, e registrando separadamente o valor decorrente da
avaliação ao valor justo dos ativos líquidos da investida (mais-valia) e a
diferença decorrente de rentabilidade futura (goodwill). O § 3o determina
que os valores registrados a título de mais-valia devem ser comprovados
mediante laudo elaborado por perito independente que deverá ser
protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deve
ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos até o último
dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao da aquisição da
participação. Outrossim, em consonância com as novas regras contábeis, foi
estabelecida a tributação do ganho por compra vantajosa no período de
apuração da alienação ou baixa do investimento;
Fl. 5986
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
73
(...)
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou
menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de
fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as
mudanças nos critérios contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se
superada, haja vista não tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí
a necessidade de inclusão desses dispositivos estabelecendo as condições
em que os valores poderão integrar o custo do bem para fins tributários. Os
referidos dispositivos devem ser analisados juntamente com o disposto nos
arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na
contabilização das participações societárias avaliadas pelo valor do
patrimônio líquido. Dentre as inovações introduzidas destacam-se a
alteração quanto à avaliação e ao tratamento contábil do novo ágio por
expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como goodwill. O
art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução do novo ágio por
rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado segundo o
disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Esclarece
que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a
nova definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração
sobre o Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da
edição de atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto
(em especial, o CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em
Empreendimento Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de
Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser
denominado de goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os
ativos líquidos da investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é
bem mais amplo do que “valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo
de aquisição do investimento passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio
líquido da investida; b) mais ou menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura
(goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 5987
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
74
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que
tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata
entre a nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De
forma que, o que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo
que anteriormente tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de
rentabilidade futura. A possibilidade de se apurar uma “menos valia” também
influi na existência ou não do ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a
necessidade ou não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições
contidas no art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da
Lei no 12.973/2014, uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos
contábeis totalmente distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o
próprio conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no
12.973, de 2014, é bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em
que fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob
controle comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as
Fl. 5988
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
75
pessoas físicas, com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou
afim até o terceiro grau do sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível
a existência de um ágio contábil (diferente do ágio interno), mas que ao teor da
nova legislação, a sua dedutibilidade fica vedada. (destaques do original)
Pertinente, também, consignar a abordagem prevalente neste Colegiado em
relação à operação em tela, desde o Acórdão no 9101-003.446, nos termos do voto condutor do
ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, aqui também adotado:
O ponto central do debate desenvolvido ao longo destes autos diz respeito à
regularidade do procedimento adotado pela recorrente (e condenado pela
Fiscalização) de promover, nos anos-calendário de 2007 a 2009, o aproveitamento
tributário de ágio registrado em sua contabilidade.
O presente processo tratou de aproveitamento tributário de ágios gerados em
duas cadeias distintas de operações societárias. Ambas envolveram a contribuinte
recorrente CÁLAMO e empresas a ela relacionadas.
Em 28/11/2003, a empresa ESTAÇÃO EMPREENDIMENTOS, que tinha como
acionistas controladores MIGUEL GELLERT KRIGSNER e ARTUR NOEMIO
GRYNBAUM, teve seu capital aumentado e integralizado pela entrega de ações, a
valor superior ao patrimonial, do SHOPPING ESTAÇÃO, controlado pelos mesmos
sócios majoritários da primeira pessoa jurídica. Tal operação provocou, na
ESTAÇÃO EMPREENDIMENTOS, o registro de ágio de R$ 1.168.982,33.
A contribuinte, que também é controlada majoritariamente por MIGUEL GELLERT
KRIGSNER
e
ARTUR
NOEMIO
GRYNBAUM,
incorporou
a
ESTAÇÃO
EMPREENDIMENTOS em 01/09/2006 e trouxe para sua contabilidade o ágio
registrado na empresa incorporada. Já em 02/05/2007, foi a vez do SHOPPING
ESTAÇÃO ser incorporado pela contribuinte.
Por conta do encerramento das atividades do SHOPPING ESTAÇÃO, a contribuinte
apurou perda de capital correspondente à diferença entre o valor contábil de seu
investimento (incluindo aí o ágio de R$ 1.168.982,33) e o valor do acervo líquido
incorporado. Com este fundamento, promoveu, em maio de 2007, diretamente
no seu LALUR, a exclusão do valor total deste ágio.
Além deste primeiro ágio, cuja utilização afetou o resultado tributável da
contribuinte no ano-calendário 2007, houve ainda o aproveitamento tributário,
nos anos-calendário 2008 e 2009, de uma segunda parcela de ágio, oriunda de
outro processo de reorganização societária.
Tal processo teve início quando, em 18/12/2006, a contribuinte tornou-se
subsidiária integral da holding G&K, empresa que havia sido criada poucos meses
antes pelas mesmas pessoas físicas que controlavam a CÁLAMO. Todas as suas
ações foram incorporadas pela G&K por valor reavaliado superior ao patrimonial,
o que provocou o registro de ágio, na holding, no valor de R$ 1.011.690.937,33.
Fl. 5989
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
76
Posteriormente, em 03/11/2008, a G&K sofreu cisão parcial seletiva e 99% das
ações da contribuinte foram por ela incorporadas, juntamente com 99% do
correspondente saldo restante do ágio originalmente registrado (R$
972.017.437,44).
Assim, a partir de novembro de 2008, a contribuinte recorrente passou a
promover o aproveitamento fiscal do ágio, excluindo mensalmente de seu LALUR
parcelas equivalentes a despesas de sua amortização e reduzindo os valores de
IRPJ e de CSLL devidos ao Fisco, sob a alegação de que tal procedimento estaria
amparado pelo art. 386 do RIR/1999.
Muito bem. A respeito da figura do ágio, há que se dizer que seu conceito
tributário foi introduzido no ordenamento brasileiro pelo Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977. À época dos fatos discutidos nestes autos, dispunha o
art. 20 do Decreto-Lei, antes de ter sua redação alterada pela Lei no 12.973, de
13/05/2014:
Art 20 – O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados
em subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §
2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração.
O art. 385 do RIR/1999 é basicamente uma cópia do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/1977. Em ambos os dispositivos, encontra-se a determinação de que
contribuintes que avaliam investimentos em sociedade controlada ou coligada
pelo valor do patrimônio líquido registrem o ágio apurado na aquisição de
participação societária em subconta separada daquela que registra o valor do
patrimônio líquido da investida na época da aquisição.
Fl. 5990
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
77
Além disso, os dispositivos prevêem que tal ágio deve ser fundamentado em pelo
menos um dos três fatores: a) valor de mercado dos bens do ativo da investida
superior ao registrado na contabilidade; b) expectativa de resultados positivos da
investida nos exercícios futuros ou; c) fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas.
Quando o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e o art. 385 do RIR/1999 afirmam
que o destinatário das regras ali expostas é o contribuinte que avaliar
investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido, estão se referindo ao método da equivalência patrimonial. Segundo tal
método, as variações observadas nos patrimônios líquidos das sociedades
coligadas ou controladas provocam reflexos nos valores dos investimentos
registrados na investidora.
Observe-se o que dispõem os arts. 387 a 389 do RIR/1999, a respeito do método
de equivalência patrimonial:
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento
pelo valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com
o disposto no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art.
1o, inciso III):
I – o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço
patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada
levantado na mesma data do balanço do contribuinte ou até dois meses, no
máximo, antes dessa data, com observância da lei comercial, inclusive
quanto à dedução das participações nos resultados e da provisão para o
imposto de renda;
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá
ser ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o
disposto no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou
a crédito da conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será
computada na determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
O art. 389 do RIR/1999 é explícito ao determinar que os resultados auferidos
pelas empresas coligadas ou controladas não devem ser computados na
determinação do resultado da investidora. Assim, lucros apurados em uma
investida devem ser objeto de tributação somente no âmbito daquela empresa.
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
78
Embora tenham o reflexo de majorar o valor do investimento registrado na
investidora, os lucros da investida não devem integrar a base tributável da pessoa
jurídica que nela detém participação societária, sob pena de configurar-se
hipótese de dupla tributação.
Caso a investidora tenha registrado, em sua contabilidade, ágio decorrente da
expectativa de rentabilidade futura da investida, conclui-se que a causa do
pagamento a maior efetivamente se concretizou, mas foi tributada somente na
coligada ou controlada. Sendo assim, não há que se cogitar de amortização do
ágio na investidora, uma vez que não ocorre, nesta pessoa jurídica, tributação do
resultado positivo da investida.
Somente seria lógico falar em amortização daquele ágio caso a concretização do
motivo que lhe deu causa, qual seja, a lucratividade futura da investida, tivesse
reflexos tributários na pessoa jurídica que pagou a "mais valia". Dessa forma, o
dispêndio a maior poderia ser gradativamente recuperado sob a forma de
despesas dedutíveis, se os lucros que o motivaram provocassem um maior
recolhimento de tributos nos períodos posteriores à aquisição do investimento.
Como, por determinação legal, não é esta a hipótese que se verifica no método de
equivalência patrimonial, pode-se concluir que a regra geral é a da
impossibilidade de utilização fiscal do ágio registrado na investidora. É o que reza
expressamente o art. 391 do RIR/1999:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata
o art. 385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado
o disposto no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei
no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido
controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
Existem, contudo, duas exceções a tal regra. A primeira delas é indicada pelo
próprio art. 391, quando ressalva o disposto no art. 426 do mesmo RIR/1999:
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma
algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I – valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte;
II – ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
Fl. 5992
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
79
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real;
III – provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do
artigo anterior.
A primeira exceção à regra da impossibilidade de aproveitamento tributário do
ágio tratado pelo art. 385 do RIR/1999 diz respeito, portanto, à apuração de
ganho ou perda de capital. Se o investimento que deu causa à "mais valia" for
alienado ou liquidado, o ágio ou deságio registrados na contabilidade da
controladora devem compor o custo de aquisição considerado no cálculo do
resultado tributável da operação, sobre o qual incidirão IRPJ e CSLL.
Já a segunda exceção refere-se a transformações societárias envolvendo
investidoras, investidas e o ágio associado aos investimentos.
A respeito da evolução histórica das previsões legais que contemplaram a
possibilidade de aproveitamento tributário do ágio em hipóteses de
transformações societárias, remeto-me ao irretocável apanhado feito pelo nobre
Conselheiro André Mendes de Moura no Acórdão no 9101-002.301:
"Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em
fusão, incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977:
Art 34 – Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com
extinção de ações ou quotas de capital de uma possuída por outra,
a diferença entre o valor contábil das ações ou quotas extintas e o
valor de acervo líquido que as substituir será computado na
determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I – somente será dedutível como perda de capital a diferença entre
o valor contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de
mercado, e o contribuinte poderá, para efeito de determinar o
lucro real, optar pelo tratamento da diferença como ativo diferido,
amortizável no prazo máximo de 10 anos; (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
II – será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver
sido recebido o acervo líquido que exceder o valor contábil das
ações ou quotas extintas, mas o contribuinte poderá, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação sobre a parte do ganho
de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 5993
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
80
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do
ganho de capital correspondente a bens do ativo permanente se:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que
corresponder o ganho de capital diferido, de modo a permitir a
determinação do valor realizado em cada período-base; e
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de
controle do ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará
sujeito a correção monetária anual, por ocasião do balanço, aos
mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo permanente.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-
base a parte do ganho de capital realizada mediante alienação ou
liquidação, ou através de quotas de depreciação, amortização ou
exaustão deduzidas como custo ou despesa operacional. (Revogado
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda
de capital, é que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão
ou cisão estivesse avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se
consumasse a perda de capital prevista no inciso I, o valor contábil deveria
ser maior do que o acervo líquido avaliado a preços de mercado, e tal
situação se mostraria viável, especialmente, quando, imediatamente após à
aquisição do investimento com ágio, ocorresse a operação de incorporação,
fusão ou cisão.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto
questionáveis por vários contribuintes, mediante aquisição de empresas
deficitárias pagando-se ágio, para, em logo em seguida, promover a
incorporação da investidora pela investida. As operações ocorriam quase
simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de
transformação societária, sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a
Exposição de Motivos da MP no 1.602, de 199713, que, posteriormente, foi
convertida na Lei no 9.532, de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio
decorrente da aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação
societária no capital de outra, avaliada pelo método da equivalência
patrimonial.

13 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.

Fl. 5994
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
81
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a
esse assunto, diversas empresas, utilizando dos já referidos
"planejamentos tributários", vem utilizando o expediente de
adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com
a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária, mediante
o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não
deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às
hipóteses de casos reais, tendo em vista o desaparecimento de toda
vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI 14 ao
discorrer, com precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na
legislação
tributária
nacional
regulamentação
relativa
ao
tratamento que deveria ser conferido ao ágio em hipóteses de
incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a pessoa
jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação
era, per se, evento suficiente para a realização do ágio,
independentemente de sua fundamentação econômica.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no
9.532/1997, adveio um cenário diferente em matéria de dedução
fiscal do ágio. Desde então, restringiram-se as hipóteses em que o
ágio seria passível de ser deduzido no caso de incorporação entre
pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de dedução
em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica
poderia ser deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do
evento de incorporação. Pelo contrário. Com a regulamentação ora
em vigor, poucas são as hipóteses em que o ágio registrado poderá
ser deduzido, a depender da fundamentação econômica que lhe
seja
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista15 que trabalhou na
edição da MP 1.609, de 199716:

14 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários ). São Paulo : Dialética, 2012, p. 66
e segs.
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
82
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda
de capital na liquidação de investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor do patrimônio líquido, quando agregado de ágio
ou deságio. De acordo com as novas regras, os ágios existentes não
mais serão computados como custo (amortizados pelo total), no ato
de liquidação do investimento, como eram de acordo com as
normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado
dos bens absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa
incorporada (inclusive a fusionada ou cindida), será registrado na
própria conta de registro dos respectivos bens, a empresa
incorporador (inclusive a resultante da fusão ou a que absorva o
patrimônio da cindida), produzindo as repercussões próprias na
depreciação normal. O ágio ou deságio decorrente de expectativa
de resultado futuro poderá ser amortizado durante os cinco anos-
calendário subsequentes à incorporação, à razão de 1/60 (um
sessenta avos) para cada mês do período de apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o
legislador foi chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, sobre situações específicas tratando de eventos de
transformação societária envolvendo investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar
que o aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício
fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria
ter tratado do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros
dispositivos da MP no 1.607, de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o
dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos tributários
abusivos, que descaracterizavam o ágio por meio de analogias
completamente desprovidas de sustentação jurídica. E deixou claro que se
trata de uma despesa de amortização."
Depreende-se da retrospectiva transcrita que os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997
(produto da conversão da Medida Provisória no 1.602/1997) foram erigidos pelo
legislador com a específica finalidade de coibir a prática de planejamentos
tributários abusivos em que empresas superavitárias adquiriam com ágio
empresas deficitárias para serem em seguida incorporadas por elas. Tal
incorporação reversa, também denominada de incorporação "às avessas", não

15 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18494,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
16 Na realidade, o número da Medida Provisória abordada é 1.602.
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
83
tinha nenhum propósito negocial que não fosse a simples geração de ganhos de
natureza tributária.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 foram integralmente incorporados ao
RIR/1999 por meio de seu art. 386. Como este artigo faz referência expressa a
dispositivos do art. 385 (cópia do já reproduzido art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/1977), transcrevem-se ambos a seguir:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20):
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I – valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II – valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III – fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I – deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso I do §2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II – deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso III do §2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
84
III – poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do §2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período
de apuração;
IV – deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso II do §2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário
subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou
direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de
depreciação, amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §1o).
§2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido
transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta
deverá registrar (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §2o):
I – o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no
inciso III;
II – o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma
prevista no inciso IV.
§3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
§3o):
I – será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho
ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
II – poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio
ou do intangível que lhe deu causa.
§4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram
de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §4o).
§5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que
se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo,
como custo do direito (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §5o).
§6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de
1997, art. 8o):
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
85
I – o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do
patrimônio líquido;
II – a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora
poderá classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no
§2o deste artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado
(Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
Verifica-se que os arts. 385 e 386 do RIR/1999 guardam uma relação indissociável
entre si, uma vez que requisitos à aplicação do segundo artigo são extraídos
diretamente da redação do primeiro.
O art. 385, conforme já mencionado, estabelece duas regras principais. A primeira
determina que o ágio apurado em uma aquisição de participação societária em
sociedade controlada ou coligada seja registrado em subconta separada daquela
que registra o valor do patrimônio líquido da investida na época da aquisição. Já a
segunda fixa os possíveis fundamentos econômicos do ágio pago na aquisição da
participação societária (valor de mercado dos bens do ativo da investida superior
ao registrado na contabilidade; expectativa de resultados positivos da investida
nos exercícios futuros; fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas). Por fim, o artigo ainda prevê que o ágio fundamentado em valor de
mercado dos bens do ativo da investida ou na expectativa de resultados futuros
deve ser baseado em documentação comprobatória, devidamente arquivada.
Já o art. 386 trata, entre outras coisas, da possibilidade de aproveitamento
tributário do ágio decorrente do fundamento econômico previsto no inciso II do
§2o do artigo anterior (valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base
em previsão dos resultados nos exercícios futuros).
O caput do art. 386 traz o primeiro requisito que deve ser cumprido para que seja
possível o aproveitamento do ágio: uma pessoa jurídica deve absorver o
patrimônio de uma segunda, em que detenha participação societária adquirida
com ágio. A respeito deste primeiro requisito exigido pela norma, recorro
novamente ao Acórdão no 9101-002.301, pela assertividade da análise ali
desenvolvida:
"Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela
norma predica, de fato, que investidora e investida tenham que integrar
uma mesma universalidade: A pessoa jurídica que absorver patrimônio de
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio.
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
86
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a
perspectiva da hipótese de incidência tributária delineada pela melhor
doutrina de GERALDO ATALIBA17.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob
variados aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina,
ao determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da
obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária,
aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a
aquisição, e à pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias
empreendidas apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire
com ágio participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se
de uma outra pessoa jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa
jurídica C com a participação societária que adquiriu da pessoa jurídica B.
Resta consolidada situação no qual a pessoa jurídica A controla a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa jurídica B. Em seguida,
sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa jurídica B
absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice-versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa
jurídica A (investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação
societária foi adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão
para que o ágio contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão
de reorganizações societárias empreendidas por grupo empresarial, possa
ser considerado "transferido" para a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C,
ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o ágio
cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A
realiza aportes financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica
C adquire participação societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida,
a pessoa jurídica C absorve patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a
passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de
incidência da norma em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o
investimento, que acreditou na mais valia e que desembolsou os recursos

17 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.

Fl. 6000
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
87
para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A (investidora). No outro
pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a pessoa jurídica B.
Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza o
aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma
universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo
inúmeras empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo
dispor de suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com
desdobramentos econômicos, sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela
norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias,
passam a ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim
sucessivamente), pessoas jurídicas distintas da investidora originária
(pessoa jurídica A) e da investida (pessoa jurídica B), e o evento de
absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa jurídica B, mas
sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e pessoa
jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que
o fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser
amoldar à hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por
incompatibilidade do aspecto pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de
patrimônio entre investidora e investida, a que faz alusão o caput do art.
386 do RIR (A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão patrimonial, aperfeiçoa-
se o encontro de contas entre investidor e investida, e a amortização do
ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a
compor o mesmo patrimônio, mediante evento de transformação
societária, no qual a investidora absorve a investida, ou vice versa, encontra
fundamento no fato de que, com a confusão de patrimônios, o lucro
auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade da
investidora.
SCHOUERI18, com muita clareza, discorre que, antes da absorção, investidor
e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que

18 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
88
foi a motivação para que a investidora adquirisse a investida com o
sobrepreço), é tributado pela própria investida. E, por meio do MEP,
eventual acréscimo no patrimônio líquido da investida seria refletido na
investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora. A lógica do
sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão
patrimonial, os lucros auferidos pela então investida passam a integrar a
mesma universalidade da investidora. Reside, precisamente nesse ponto, o
permissivo para que o ágio, pago pela investidora exatamente em razão dos
lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado, vez que
passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e
as receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida,
consolida-se cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o
investimento com mais valia (ágio) baseado na expectativa de rentabilidade
futura, passa a ser tributada pelos lucros percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar,
expressamente, que para se consumar o aproveitamento da despesa de
amortização do ágio, os sujeitos da relação jurídica seriam a pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu
na despesa e adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos
lucros que motivou o esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no
que concerne ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na
escrituração contábil e no LALUR, evento que provoca impacto direto na
apuração da base de cálculo tributável. Considerando-se o regime de
tributação adotado pelo sujeito passivo, aperfeiçoa-se o lançamento fiscal e
o termo inicial para contagem do prazo decadencial."
Conclui-se, portanto, que o art. 386 do RIR/1999, sob o aspecto pessoal, se dirige
à investidora que vier a incorporar sua investida (ou por ela ser incorporada), após
ter efetivamente acreditado na mais valia do investimento, feito os estudos de
rentabilidade futura e desembolsado os recursos para a aquisição da
participação societária (tanto o valor do principal quanto o do ágio). Ou seja,
quando ocorre a incorporação é que se dá a subsunção do fato à norma e surge a
prerrogativa de amortização do sobrepreço, pago em momento anterior pela
investidora em razão da confiança na rentabilidade futura da investida.
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
89
Destaque-se que a regra se aplica tanto à incorporação da investida pela
investidora quanto, no sentido inverso, à hipótese em que a investidora é que é
incorporada por sua investida. Em ambos os casos, a lei exige que a investidora
envolvida na incorporação seja a "original" ou stricto sensu (no sentido de que a
originalidade está indissociavelmente ligada à pessoa jurídica que paga o ágio e,
por isso mesmo, tem confiança na rentabilidade futura, pois é quem assume o
risco).
A situação em que a investida incorpora sua investidora é denominada de
incorporação reversa ou ainda de incorporação "às avessas". A previsão da
possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio nesta hipótese é trazida pelo §6o,
inciso II, do art. 386 do RIR/1999. O dispositivo faz uso de uma técnica legislativa
transitiva, indicando assim que o que vale para o caput do art. 386 do RIR/1999
vale também para o seu §6o. As premissas de exegese da norma não são afetadas,
sendo necessárias apenas as devidas adaptações para contemplar a situação
prevista.
De forma correlata ao que se analisou quanto ao aspecto pessoal, a confusão de
patrimônios, principal item do aspecto material para fins de enquadramento no
art. 386 do RIR/1999, consuma-se quando, na sociedade incorporadora, o lucro
futuro e o investimento original com expectativa desse lucro (aquele que foi
sobre-avaliado) passam a se comunicar diretamente (os riscos se fundem: o risco
do investimento assim entendidos os recursos aportados e o risco do
empreendimento).
Compartilhando o mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se
cenário no qual a pessoa jurídica detentora da "mais valia" (ágio) do investimento
baseado na expectativa de rentabilidade futura passa a ser responsável também
por honrar tal rentabilidade.
Assim, a legislação permite que o contribuinte considere perdido o capital que foi
investido com o ágio e deduza a despesa relativa à "mais valia".
Configuração semelhante ocorre na incorporação reversa, na medida em que a
pessoa jurídica responsável por gerar a rentabilidade esperada para o futuro
passa a ser a detentora do ágio baseado na expectativa de tal rentabilidade.
Sendo assim, pressupõe-se que a "mais valia" porventura contabilizada tenha sido
efetivamente suportada por alguma das pessoas que participam da "confusão
patrimonial". Para fins de acesso à dedutibilidade estabelecida pelo art. 386 do
RIR/1999, a pessoa jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na aquisição
de um investimento deve incorporar tal investimento (incorporação da investida
pela investidora) ou ser incorporada pela empresa em que investiu (incorporação
"às avessas").
Em síntese, a subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/1999, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal
e material das hipóteses ali previstas. Na atual redação destes dispositivos,
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
90
exclusivamente no caso em que houver o efetivo desembolso de valores (ou
sacrifício de outros ativos) a título de investimento da investidora (futura
incorporadora ou, no caso da incorporação reversa, incorporada) na investida
(futura incorporada ou, no caso da incorporação reversa, incorporadora), é que
haverá o atendimento aos aspectos pessoal e material. Se o ágio não foi de fato
arcado por nenhuma das pessoas participantes da "confusão patrimonial", não há
sentido em clamar-se pela dedutibilidade das despesas decorrentes de
amortização de ágio instituída pelo art. 386 do RIR/1999.
No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que as parcelas de ágio
que a contribuinte pretendeu aproveitar tributariamente tiveram origem em
operações que envolveram a recorrente CÁLAMO e outras empresas a ela
relacionadas, todas controladas direta ou indiretamente pelas pessoas físicas
MIGUEL GELLERT KRIGSNER e ARTUR NOEMIO GRYNBAUM.
O ágio cujas despesas de amortização foram utilizadas como deduções do lucro
tributável nos anos-calendário de 2008 e 2009 surgiu na operação de
incorporação das ações da contribuinte CÁLAMO pela holding G&K, ocorrida em
18/12/2006. O valor reavaliado de tais ações ultrapassou seu valor contábil, o que
levou ao registro, na incorporadora, de ágio no valor de R$ 1.011.690.937,33.
Com a cisão parcial e seletiva da holding G&K em 03/11/2008, 99% das ações da
CÁLAMO retornaram ao seu patrimônio, juntamente com a parcela proporcional
do saldo de ágio no valor de R$ 972.017.437,44. De posse de tal ágio, a
contribuinte passou a excluir diretamente de seu LALUR parcelas mensais
equivalentes às despesas de sua amortização, sob o argumento de que sua
situação amoldava-se à previsão legal abrigada pelos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 e pelos arts. 385 e 386 do RIR/1999.
Ocorre que tal entendimento não tem amparo legal nos mencionados dispositivos
legais ou em quaisquer outros.
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária, verifica-se que não restaram observados, no
caso concreto, os aspectos pessoal e material necessários à subsunção da situação
fática à previsão normativa.
A configuração do aspecto pessoal da hipótese de incidência do art. 386 do
RIR/1999 requer, como foi visto, que a pessoa jurídica que vier a absorver o
patrimônio da outra em que detenha participação societária (ou ser absorvida por
ela, no caso da incorporação "às avessas") tenha acreditado na "mais valia", feito
estudos de rentabilidade futura e efetivamente desembolsado os recursos para a
aquisição do investimento.
No caso dos autos, é incontroverso que não houve desembolso algum, por
qualquer das partes envolvidas, nas operações que originaram o ágio de R$
1.011.690.937,33. Este número adveio simplesmente da diferença entre a
reavaliação encomendada pelos controladores da recorrente e o valor nominal de
Fl. 6004
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
91
suas ações que foram incorporadas pela holding G&K. Sendo assim, não há que se
falar na existência de uma investidora real, que faria jus à possibilidade de
aproveitamento tributário do ágio nos moldes delineados no art. 386 do
RIR/1999.
Além disso, também o aspecto material da hipótese de incidência do art. 386 do
RIR/1999 não restou caracterizado no caso concreto. Para que o ágio possa ser
objeto de aproveitamento fiscal, é necessária a ocorrência de "confusão
patrimonial" entre investidora e investida porque assim passam a coexistir dentro
da mesma pessoa jurídica a "mais valia" paga com base na expectativa de
rentabilidade futura e o próprio investimento de que se espera tal rentabilidade. É
justamente por conta deste encontro que a legislação permite que os
contribuintes dêem por perdido o capital investido na "mais valia" e passem a
utilizar as despesas de sua amortização como deduções da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
Se não existiu o efetivo dispêndio da investidora por tal "mais valia", não há valor
pago a maior que possa ser considerado perdido por ocasião de seu encontro, na
contabilidade da mesma pessoa jurídica, com o investimento de que se esperava
a produção futura de resultados positivos. Logo, perde o sentido a possibilidade
de aproveitamento tributário do ágio.
Assim, a operação de aproveitamento tributário do ágio por meio da exclusão de
valores correspondentes às despesas de sua amortização, promovida pela
contribuinte recorrente, não teve amparo dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997
ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a possibilidade de
aproveitamento fiscal do ágio só tem sentido em situações em que a investidora
de fato, responsável por arcar com o dispêndio que faz nascer o ágio, incorpora a
pessoa jurídica em que possua participação societária (investimento) ou é por ela
incorporada. No caso dos autos, não existiu a figura da investidora originária
porque não houve dispêndio apto a amparar a criação do ágio que se pretendeu
amortizável. O ágio contabilizado decorreu de reavaliação do valor de mercado
das ações da contribuinte CÁLAMO, posteriormente incorporadas pela holding
G&K, não tendo sido verificado dispêndio que viesse a satisfazer os aspectos
pessoal e material da hipótese de incidência da benesse estabelecida no art. 386
do RIR/1999.
Importante ressaltar que, quando se estabelece a necessidade de que a
investidora arque com a aquisição do investimento com ágio, não se restringe tal
operação a uma compra e venda com o desembolso de valores monetários. O
dispêndio a que se refere diz respeito a qualquer operação que gere ganhos para
o alienante e gastos para o adquirente. Mais do um pagamento em dinheiro, o
que se espera como resultado desta operação é que haja variações patrimoniais
para os envolvidos em valores proporcionais ao negócio celebrado.
O ágio inicialmente contabilizado pela holding G&K e posteriormente incorporado
pela recorrente CÁLAMO foi criado sem esta troca de riquezas entre adquirente e
Fl. 6005
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
92
alienante. A criação de tal ágio foi um fenômeno puramente contábil. Ninguém
sacrificou valores ou direitos que justificassem sua criação.
Isto só foi possível porque a CÁLAMO e a holding G&K pertenciam ao mesmo
grupo econômico, tendo exatamente os mesmos acionistas controladores:
MIGUEL GELLERT KRIGSNER e ARTUR NOEMIO GRYNBAUM.
Assim, o negócio celebrado entre estas empresas não aconteceu em um ambiente
de livre concorrência, em que os atos negociais visam a atender aos interesses de
ambos os contratantes, que assumem direitos e deveres proporcionais. O fato de
as empresas integrarem um mesmo grupo econômico adiciona novos elementos e
interesses maiores ao negócio. Não necessariamente os atos celebrados têm
como objetivo beneficiar ambas as partes.
A recorrente defende que teria havido, no caso concreto, a participação de
terceiros independentes (sem relação societária com as empresas controladas por
MIGUEL GELLERT KRIGSNER e ARTUR NOEMIO GRYNBAUM) na operação que
culminou no surgimento do ágio de R$ 1.011.690.937,33, o que contradiria a
teoria do Fisco de que trata-se de ágio interno imprestável para fins fiscais.
Ela se refere ao fundo de investimento IGP, que, na mesma data em que a G&K
incorporou a integralidade das ações das empresas operacionais do grupo
econômico (18/12/2006), integralizou aumento de capital daquela holding por
meio do pagamento de R$ 50.000.000,00, dos quais R$ 4.613.618,00 foram
destinados ao capital social da empresa (houve subscrição de 4.613.618 novas
ações ordinárias ao valor unitário de R$ 1,00) e R$ 45.386.382,00 foram utilizados
para constituição de reserva de capital.
Segundo a tese da recorrente, o investidor externo somente teria aceitado
realizar o aporte de recursos na holding do grupo BOTICÁRIO por concordar com
os valores pelos quais foram reavaliadas as ações das empresas operacionais do
grupo, entre elas a CÁLAMO. Assim, a operação responsável pela geração do ágio
teria a participação de terceiro independente a lhe garantir a isenção necessária
no tocante aos valores praticados.
A tese da recorrente, embora seja interessante, não prospera.
De início, identifica-se um claro descompasso quantitativo na justificativa
apresentada. O montante despendido pelo IGP que ultrapassou o valor nominal
das ações integralizadas na holding G&K foi de R$ 45.386.382,00. Já o ágio
contabilizado na G&K por ocasião da incorporação das ações reavaliadas da
recorrente CÁLAMO e das demais empresas operacionais do grupo econômico
(BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA S.A., O BOTICÁRIO FRANCHISING S.A. e
EMPRESA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A.) totalizou R$ 1.776.161.561,96. Não se
pode admitir que o desembolso realizado por um investidor externo justifique a
criação de ágio quase quarenta vezes (!) maior.
Além disso, o valor pago a maior pelo fundo de investimento IGP somente poderia
repercutir em sua própria contabilidade, caso este se tratasse de uma pessoa
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
93
jurídica. O montante que ultrapassou o valor nominal das ações integralizadas da
holding G&K poderia ser, nesta situação hipotética, contabilizado como ágio e
posteriormente aproveitado tributariamente, caso se verificasse a confusão
patrimonial exigida pelo art. 386 do RIR/1999.
Portanto, quanto ao aproveitamento tributário do ágio de R$ 972.017.437,44
(99% do saldo restante, em 03/11/2008, do ágio original de R$ 1.011.690.937,33),
pretendido pela recorrente CÁLAMO, considero que andou bem a Fiscalização ao
não permitilo e ao determinar as respectivas glosas. Conforme se verificou, trata-
se de ágio interno, criado de forma artificial em operações meramente contábeis
realizadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico,
imprestável, portanto, para fins de utilização tributária.
Melhor sorte não cabe ao outro procedimento fiscal adotado pela contribuinte e
igualmente condenado pela Fiscalização.
[...]
Portanto, conclui-se que tanto o ágio de R$ 1.011.690.937,33 (utilizado pela
contribuinte para reduzir as bases de cálculo de IRPJ e CSLL de 2008 e 2009)
quanto o de R$ 1.168.982,33 (aproveitado para apuração de perda de capital no
ano de 2007) foram gerados de forma artificial por meio de operações celebradas
entre partes vinculadas entre si e são imprestáveis para fins tributários.
Este entendimento é corroborado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
que já se pronunciou de forma contrária à possibilidade de geração de ágio em
operações societárias envolvendo empresas pertencentes a um mesmo grupo
econômico, por meio do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, de onde se
transcreve o seguinte trecho:
"Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam
integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-
contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente,
quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de um
investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo de
aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de
terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza
decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários
tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse
aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em transações
como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
94
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas
na literatura internacional como “arm’s length”. Portanto, é nosso
entendimento que essas transações não se revestem de substância
econômica e da indispensável independência entre as partes, para que
seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade."
(grifou-se)
Assim, verifica-se que a CVM não chancela a existência contábil do ágio gerado
dentro de um mesmo grupo econômico, sem dispêndio algum.
Também o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) já se manifestou de
maneira semelhante, por meio da Orientação Técnica OCPC no 02/2008:
"É importante lembrar que só pode ser reconhecido o ativo intangível ágio
por expectativa de rentabilidade futura se adquirido de terceiros, nunca o
gerado pela própria entidade (ou mesmo conjunto de empresas sob
controle comum). E o adquirido de terceiros só pode ser reconhecido, no
Brasil, pelo custo, vedada completamente sua reavaliação."
Por fim, relevante ainda mencionar que o Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) tampouco reconhece a legitimidade do ágio gerado intragrupo, como foi
expresso nas seguintes Resoluções:
Resolução CFC no 1.110/2007
“O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente
registrado precisa ser baixado.”
Resolução CFC no 1.303/2010
"48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se
enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos na presente
Norma. Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o
ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente, o qual não é reconhecido como ativo porque não é um
recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos
contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode ser
mensurado com confiabilidade ao custo."
Os atos administrativos mencionados e parcialmente transcritos foram todos
exarados de 2007 em diante, posteriormente, portanto, aos períodos em que o
grupo econômico a que pertence a recorrente praticou as operações societárias
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
95
que pretensamente originaram ágio passível de aproveitamento tributário (2003 e
2006).
Isto não significa, entretanto, que o entendimento exposto nos atos
administrativos daqueles órgãos fosse novo. A este respeito, observe-se a
manifestação da própria CVM por ocasião do julgamento de recurso constante do
Processo Administrativo CVM RJ 2007/3480:
"RELATÓRIO
No caso concreto, as demonstrações financeiras da Companhia do exercício
de 2006 continham uma informação que a SEP e a SNC consideraram
errada: o valor de um ativo (a participação acionária na CPM USA) foi
contabilizado por um valor apurado em laudo de avaliação, mas esse bem
estava, antes, contabilizado em companhia do mesmo grupo por valor mais
baixo, e o aumento de seu valor se deu por incorporação entre partes
relacionadas.
A Companhia não recorreu quanto ao mérito desse entendimento, mas
entende que ele somente foi manifestado pela CVM ao mercado através do
Oficio-Circular de 2007, divulgado em 14.02.2007,(...) SEP e SNC confirmam
que essa dicção somente constou a partir do Oficio-Circular 01/2007, mas
sustentam que o entendimento já era este desde sempre, porque ele
decorre dos princípios contábeis geralmente são aplicáveis à escrituração
contábil das companhias brasileiras por força do art. 177 da Lei 6.404/76
(...)
O recurso apresentado pela Companhia sustenta que a introdução desse
entendimento pela CVM constituiria mudança de critério contábil de que
trata o art. 186, §1o da Lei 6.404/76, e, por isso, a determinação de baixa do
ágio poderia ser feita mediante ajuste de exercícios anteriores, na primeira
ITR, como já teria sido aceito pela CVM em outros precedentes. Quanto ao
primeiro ponto, entendo ter razão a área técnica. Não se pode afirmar que
seja novo o entendimento da CVM quanto à impossibilidade contábil de
aproveitamento do ágio interno (assim entendido como aquele gerado
em operações entre partes relacionadas). Como lembra a SNC, essa
impossibilidade está ligada ao Princípio do Custo como Base de Valor —
segundo os especialistas "o mais antigo e discutido princípio de
contabilidade" — que considera o valor de entrada como o que deve servir
de base para registro de qualquer ativo, ressalvada a hipótese restrita (e
mesmo inexistente em alguns países, como nos Estados Unidos) de
reavaliação e, ainda, observando-se o valor de recuperação, sempre que
menor. Como destacam as áreas técnicas, esse princípio foi expressamente
reconhecido na "Estrutura Conceitual Básica de Contabilidade" desde a
Deliberação 29/86, além de estar à base da Deliberação 183/95.
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
96
Portanto, ainda que o Ofício-Circular 01/2007 tenha vindo a dar maior
destaque à questão especifica do ágio interno, o entendimento da CVM
sempre existiu, com fundamento do Princípio do Custo como Base de
Valor, e era público. Assim, não vejo como sustentar, portanto, que se
possa falar em "mudança de critério contábil" (grifou-se).
Diante de todo o exposto, conclui-se que as próprias Ciências Contábeis têm
restrições em relação à existência do ágio gerado internamente, por meio de
operações societárias realizadas no interior de um grupo econômico e sem o
lastro de efetiva circulação de riquezas. Com base nisso e na inexistência de lei
que estabeleça tratamento tributário diferenciado para este instituto, forçoso se
faz concluir pela inutilidade do denominado "ágio interno" para os fins tributários
pretendidos pela recorrente.
Diante do exposto, relativamente ao pedido de reconhecimento da legitimidade
do aproveitamento tributário de ágio gerado internamente, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
Esclareça-se que, como bem exposto acima, a participação do citado “terceiro
independente” somente se deu depois da reavaliação das ações das empresas operacionais do
grupo e, neste contexto, claramente não se apresenta como ocorrência que pudesse atribuir
alguma realidade ao valor definido internamente pelos sócios administradores do grupo
econômico. De toda a sorte, a maioria qualificada deste Colegiado recentemente reafirmou a
impossibilidade de amortização fiscal do ágio formado internamente ao grupo econômico, ainda
que com a presença de minoritários, acompanhando o entendimento assim expresso pelo
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, na condução do Acórdão no 9101-006.841:
A expressão “minoritários” é adotada justamente para qualificar aqueles sócios
que, independentemente da sua quantidade, não possuem poder de mando
numa entidade e, conseguintemente, sua vontade não orienta a formação de
preço nas transações. Assim, a participação de minoritários, mesmo em grande
número, não altera a formação de preço e, desse modo, não dá azo a valoração
de participações societárias em transações entre partes relacionadas.
Por todo o exposto, cabe NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte,
para que subsista a glosa dos efeitos fiscais das amortizações do ágio constituído internamente ao
grupo econômico.
Com respeito à “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da
CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela autoridade fiscal”,
vencida no conhecimento, esta Conselheira entende que o acórdão recorrido não merece reparos
quando conclui:
O ágio interno ou intragrupo, pelas razões já expostas, não pode ser reconhecido
como ágio. Portanto, sua não dedutibilidade alcança tanto o IRPJ, quanto a CSLL,
sendo desnecessária a existência de norma legal expressa nesse sentido.
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
97
Quanto ao mais, o lançamento de CSLL, porque baseado na mesma matéria fática,
deve ter solução idêntica à que foi dada ao IRPJ.
A divergência jurisprudencial foi compreendida sob a ótica de que a glosa da
amortização de ágio na apuração da base de cálculo da CSLL decorreu, aqui, da inobservância dos
requisitos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 – refletidos no art. 386 do RIR/99 –
e neste contexto cabe aqui reiterar o entendimento desta Conselheira contrário à existência de
qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL
decorrente da glosa de amortização de ágio que reduza indevidamente o lucro tributável do
sujeito passivo, expresso no voto vencedor do Acórdão no 9101-006.16419.
Isto porque a figura do ágio surge, em regra, no momento da aquisição do
investimento, quando seu custo de aquisição é confrontado com a correspondente parcela do
patrimônio líquido da investida e mostra-se superior a ela. Assim, sua formação decorre,
necessariamente, da adoção do método de equivalência patrimonial para avaliação de
investimentos. E, neste ponto, nota-se que a legislação, ao disciplinar a forma como seriam
registrados os investimentos permanentes em coligadas ou controladas, não tratou
especificamente daquela figura.
Originalmente, o Decreto-lei no 2.627, de 1940, adotava apenas o custo de
aquisição como regra para valoração de investimentos:
Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a balanço geral,
para a verificação dos lucros ou prejuízos.
Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do ativo
obedecerá às seguintes regras:
a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão pelo custo de
aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso ou pela
ação ao tempo ou de outros fatores, atender-se-á à desvalorização respectiva,
devendo ser criados fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou
a conservação do valor;
b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à alienação, ou que
constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da sociedade, podem ser
estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no
mercado ou Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente,
sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço corrente ou venal
estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação, se avaliados os bens
pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço do custo não será levada em
conta para a distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos
fundos de reserva;

19 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli
Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
98
[...] (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, alterou significativamente este contexto, ao instituir a
avaliação de investimentos com base no patrimônio líquido da investida. O tema foi assim
abordado em sua Exposição de Motivos:
Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado relevante, o
princípio geral do custo de aquisição, atualizado monetariamente, não é critério
adequado, porque não reflete as mutações ocorridas no patrimônio da sociedade
coligada ou controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos casos que
especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando esses
investimentos correspondem a parcela apreciável dos recursos próprios da
companhia, nem mesmo o critério de avaliação com base no patrimônio líquido é
suficiente para informar acionistas e credores sobre a sua situação financeira:
somente a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, segundo as
normas constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento.
[...]
Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com as seguintes
inovações:
[...];
b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades deverá ser
deduzido das perdas prováveis na realização do seu valor e não será modificado
pelo recebimento de ações ou quotas bonificadas; mas os investimentos
relevantes em coligadas e controladas deverão ser avaliados pelo valor de
patrimônio líquido (no II); (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, por sua vez, estava assim redigida, em seu texto original:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[...]
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades,
ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido
de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda
estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do
recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas;
[...]
§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada
periodicamente nas contas de:
[...]
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
99
com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de
utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;
[...]
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes
(artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração
tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital
social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio
líquido, de acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o
custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos
da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar
e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I. (negrejou-
se)
[...]
Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e
do custo de estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados,
ainda não realizados, de negócios entre as sociedades.
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
100
[...]
§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não for
absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo permanente, com
dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será objeto de
nota explicativa.
§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá
parcela destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique
comprovada a existência de ganho efetivo.
[...] (negrejou-se)
Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em
determinadas circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de perdas prováveis em sua
realização, mas o regramento da avaliação de investimentos por equivalência patrimonial não
cogitava de destaque semelhante, mas equivalente ao ágio pago na aquisição do investimento.
Por sua vez, a amortização prevista em razão da diminuição de valor dos elementos do ativo
imobilizado ficou restrita a direitos de propriedade industrial ou comercial ou outros bens e
direitos com duração ou utilização contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos
permanentes em outras sociedades.
Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial deveria ser
registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço patrimonial da investidora, seria
confrontado com o equivalente patrimônio líquido da investida, sendo a diferença registrada
como resultado do exercício, mas somente se decorrente de resultados da investida e ganhos ou
perdas efetivos, ou em razão de determinações da Comissão de Valores Mobiliários. Evidência de
que o ágio permanecia integrando o custo de aquisição do investimento em tais circunstâncias são
as determinações do art. 250, §§2o e 3o da Lei no 6.404, de 1976, que revelam o tratamento a ser
dado às diferenças positivas e negativas entre o custo do investimento avaliado por equivalência
patrimonial e o correspondente patrimônio da investida em caso de consolidação de balanços.
Na mesma linha é a abordagem contida em edição antiga do Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações (IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto
Rubens. 3a edição. Editora Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor
da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio) em
outra subconta.
A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil especificamente;
todavia, ele está de acordo com adequada técnica contábil e expresso ainda na
legislação fiscal, através do art. 259 do RIR (Decreto no 85.450, de 04-12-80) e na
Instrução CVM no 01, itens XX e XXV.
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
101
A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio grupo de
investimentos, sendo que a instrução CVM no 01 estabelece que, para fins do
Balanço Patrimonial, os saldos de ambas as contas devem estar agrupados no
Ativo Permanente.
Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598, de 1977 surge a primeira
determinação legal para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo lucro real,
sociedades anônimas ou não, promovam o desdobramento do custo de aquisição do investimento
avaliado por equivalência patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e
apresentando seu fundamento econômico. Neste sentido são as disposições de seu art. 20:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada
avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de
acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal de
adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou
controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja
avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para determinar o valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada. (negrejou-se)
A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida no art. 25 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, mas sua dedução no lucro real é postergada para o momento da
alienação do investimento, nos termos do seu art. 33:
Fl. 6015
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
102
Art. 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo fundamento tenha
sido a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens do ativo da
coligada ou controlada (art. 20, § 2o, letra a ), deverá ser amortizado no exercício
social em que os bens que o justificaram forem baixados por alienação ou
perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for realizado por
depreciação, amortização ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo
somente será computada na determinação do lucro real pela diferença entre o
montante da amortização e o da participação do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos
bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou
deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou
exaustão desses bens.
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os fundamentos
das letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão computadas na determinação do
lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b
e c do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração
comercial do contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente
de aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social desta com
diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente
de redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
103
coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social desta com
diluição da participação do contribuinte. (negrejou-se)
Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em 27/04/1978, que
primeiro determinará o registro desta amortização:
Desdobramento do custo de aquisição de investimento
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em
coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em sub-contas separadas:
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição
pela investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou para
menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a
equivalência patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e
o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de
bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos bens
deverá ser amortizado na proporção em que for sendo realizado na coligada ou
na controlada por depreciação, por amortização ou por exaustão dos bens, ou
por baixa em decorrência de alienação ou de perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade deverá ser
amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram ou
quando houver baixa em decorrência de alienação ou de perecimento do
investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras
razões econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização, de
vigência ou de perda de substância ou quando houver baixa em decorrência de
alienação ou de perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo
estabelecido para amortização.
XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da controladora, o
saldo não amortizado do ágio ou do deságio deverá ser apresentado no ativo
permanente, adicionado ou deduzido, respectivamente, da equivalência
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
104
patrimonial do investimento a que se referir. A provisão para perdas deverá
também ser apresentada no ativo permanente por dedução da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. (negrejou-se)
Resta evidente, portanto, que a amortização contábil do ágio pago na aquisição de
investimentos era apenas uma possibilidade no momento da edição do Decreto-lei no 1.598, de
1977, e não estava cogitada na Lei no 6.404, de 1976. A determinação de que ela fosse apropriada
contabilmente surge, apenas, com a manifestação da Comissão de Valores Mobiliários.
Dessa forma, é válido concluir que a Lei no 7.689, de 1988 não cogitava dos efeitos
desta amortização quando fixou o resultado do exercício como base de cálculo da CSLL, e
determinou os ajustes pertinentes, estes evidentemente expressos em razão do que estabelecido
pela Lei no 6.404, de 1976:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990) (negrejou-se)
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
105
Assim não fosse e o ato normativo da CVM estaria determinando incidência
tributária, ou afastando-a. Decorre daí ser desnecessário que a Lei no 7.689, de 1988 determinasse
a adição da amortização de ágio à base de cálculo da CSLL, porque esta dedução não estaria
computada no lucro contábil apurado na forma da Lei no 6.404, de 1976.
Para além disso, embora a Lei no 7.689, de 1988, ao instituir a CSLL, não tenha
cogitado especificamente da adição, à sua base de cálculo, de amortizações de ágio que tivessem
reduzido o lucro contábil, ou da exclusão de acréscimos decorrentes da amortização de deságio,
referida lei, em seu art. 2o, apontou a neutralidade dos resultados de equivalência patrimonial,
método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos.
Já no âmbito da apuração do lucro real, o Decreto-lei no 1.598, de 1977, disciplinou
os efeitos das amortizações de ágio e deságio, mas em razão do disposto em seu art. 34, a Lei no
9.532, de 1997 impôs limites à amortização do ágio naqueles casos, alinhando os efeitos fiscais aos
contábeis, como a seguir demonstrado.
De fato, os efeitos das amortizações de ágio e deságio, à época em que as
operações foram realizadas, estavam assim disciplinados no Decreto-lei no 1.598, de 1977:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País.(Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do contribuinte
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
106
no capital social da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978). (negrejou-se)
Dessa forma, as amortizações de ágio e deságio deveriam ser adicionadas ou
excluídas na apuração do lucro real, e controladas na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR, para posteriormente compor a apuração do ganho de capital na alienação ou liquidação do
investimento. Mas, segundo a Lei no 6.404, de 1976:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
Nestes termos, por vislumbrar distinção entre a hipótese do inciso II do art. 219 da
Lei no 6.404, de 1976, e de encerramento prevista no inciso I do mesmo dispositivo, esta hábil a
ensejar a aplicação do disposto no art. 33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, o legislador assim
fixou na seqüência deste dispositivo:
Participação Extinta em Fusão, Incorporação ou Cisão
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho
de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária
anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do
ativo permanente.
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
107
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional.
Nos casos em que a incorporação, fusão ou cisão ocorre em momento próximo à
aquisição do investimento com ágio, o valor contábil do investimento é sempre superior ao acervo
líquido contábil que substitui as quotas/ações extintas em razão da incorporação, fusão ou cisão,
ensejando perda de capital. Para que esta perda fosse dedutível, em interpretação literal do texto,
necessário seria que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão fosse
avaliado a preços de mercado.
De outro lado, caso atendido este requisito, qualquer ágio apurado na aquisição de
investimentos, quando esta fosse seguida de incorporação da investida, ensejaria perda dedutível.
A exposição de motivos da Lei no 9.532, de 1997, expressa preocupação com circunstâncias
semelhantes a esta, como a seguir transcrito:
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Neste contexto, as disposições da Lei no 9.532, de 1997, podem ser interpretadas
como um instrumento para evitar a dedução do ágio apurado sem fundamento econômico, o qual
deveria ser mantido em conta do ativo permanente, não sujeita a amortização, bem como uma
forma de parcelar os efeitos tributários do ágio pago sob outros fundamentos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
108
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
109
No mesmo sentido manifesta-se Luís Eduardo Schoueri, na obra Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), Dialética: São Paulo, 2012. Depois de reportar-
se à doutrina que se posiciona em sentido contrário, diz o referido autor (p. 67):
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada
um incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou
hialino esse instituto de restrição da consideração do ágio como despesa
dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio
nas operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a dedução do
ágio às hipóteses em que forem acarretados efeitos econômico-tributários que o
justificassem.
Realizada a incorporação, na escrituração comercial, o acervo líquido recebido pelo
valor contábil anula o investimento correspondente, avaliado pela equivalência patrimonial, e
remanesce no patrimônio da sociedade resultante apenas o ágio/deságio, classificado em Ativo
Diferido, quando fundamentado em rentabilidade futura, para amortização no período pelo qual
ela foi projetada. Com a edição da Lei no 9.532, de 1997, a amortização do ágio com este
fundamento passa a ser dedutível, na apuração do lucro tributável, no mesmo momento em que
registrada contabilmente, desde que observado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para
amortização.
Quanto ao ágio fundamentado em ativos ou em outras razões econômicas, a
doutrina contábil orienta em sentido semelhante ao da lei, pois no primeiro caso vincula seus
efeitos no resultado à realização do ativo incorporado, e no segundo caso determina sua baixa
imediata, por não ser possível associar seu pagamento a algum critério que permita dimensionar
sua amortização.
Neste contexto, embora à primeira vista a Lei no 9.532, de 1997 aparente surtir
efeitos apenas nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, na medida em que esta
aproximou-se, no caso de ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, da apuração do lucro
contábil como antes mencionado, é possível interpretar que a lei, ao valer-se daqueles termos, e
não meramente firmar a dedutibilidade da amortização na apuração do lucro real, repercutiria,
também, na apuração da base de cálculo da CSLL, inclusive como expresso na Instrução Normativa
SRF no 390, de 2004:
Subseção III
Do Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de
Patrimônio Líquido
Da incorporação, fusão ou cisão
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
110
1.598, de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento
econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida
a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que
se referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
§ 2o A opção a que se refere o § 1o aplica-se, também, à pessoa jurídica que tiver
absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento de que trata o inciso I do
caput, quando não tiver adquirido o bem a que corresponder o referido ágio ou
deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de
depreciação, amortização ou exaustão;
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de deságio;
III - o inciso III do caput não será amortizado, devendo, no entanto, ser:
a) computado na determinação do custo de aquisição na apuração de ganho ou
perda de capital, no caso de alienação do direito que lhe deu causa ou de sua
transferência para sócio ou acionista na hipótese de devolução de capital;
b) deduzido como perda, se ágio, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa;
c) computado como receita, se deságio, no encerramento das atividades da
empresa.
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
111
§ 4o As quotas de depreciação, amortização ou exaustão de que trata o inciso I do
§ 3o serão determinadas em função do prazo restante de vida útil do bem ou de
utilização do direito, ou do saldo da possança, na data em que o bem ou direito
tiver sido incorporado ao patrimônio da empresa sucessora.
§ 5o A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3o, observado o
máximo de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período
maior do que sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se
determinado, ou da permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária
ou concessionária de serviço público.
§ 6o Na hipótese da alínea "b" do inciso III do § 3o, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa jurídica usuária
ao pagamento da CSLL que deixou de ser recolhida, acrescida de juros de mora e
multa, de mora ou de ofício, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 7o O valor que servir de base de cálculo da CSLL a que se refere o § 6o poderá
ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, também, quando:
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 9o O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou deságio,
na hipótese deste artigo, serão efetuados exclusivamente na escrituração contábil
da pessoa jurídica. (negrejou-se)
Assim, para além de a Lei no 7.689, de 1988, ter por referência a Lei no 6.404, de
1976, que não cogitava de amortização de ágio, e apontar para a neutralidade dos resultados de
equivalência patrimonial, método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos,
quer em razão do disposto na Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, quer por interpretação
dos termos da Lei no 9.532, de 1997 no contexto em que foi editada, e mesmo em conseqüência
da apuração contábil, a base de cálculo da CSLL necessariamente resta indevidamente afetada
pela amortização do ágio aqui em comento.
Não se vislumbra, dessa forma, qualquer especificidade que possa ensejar um
resultado diferenciado para a apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de
amortização do ágio que passou a reduzir indevidamente as bases tributáveis da autuada.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte
também neste segundo ponto.
Recurso especial da PGFN - Mérito
Já com respeito às multas isoladas, o acórdão recorrido merece reparo, na medida
em que a partir de 2007 não há impedimento à aplicação das multas isoladas simultaneamente
Fl. 6025
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
112
com a multa de ofício proporcional, como claramente exposto no voto condutor do Acórdão no
9101-002.962, de lavra da Conselheira Adriana Gomes Rêgo, cujas razões também se prestam a
afastar a pretensão de aplicação do princípio da consunção:
Dito isso, tem-se que a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro
real, apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou, o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais, a título de estimativa, que devem
ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de
suspensão e/ou redução. Observe-se:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II dos incentivos fiscais de redução e isenção do
imposto, calculados com base no lucro da exploração; III do imposto de renda pago
ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real; IV do imposto de renda pago na forma deste artigo.[...]
Há aqueles que alegam que as alterações promovidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, posteriormente convertida na
Lei no 11.488, de 2007, não teriam afetado, substancialmente, a infração sujeita à
aplicação da multa isolada, apenas reduzindo o seu percentual de cálculo e mantendo a
vinculação da base imponível ao tributo devido no ajuste anual. Nesse sentido invocam a
própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 351, de 2007, limitou-se a
esclarecer que a alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
efetuada pelo art. 14 do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa
física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como retira
a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o
Fl. 6026
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
113
vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora. E, ainda que se entenda que a
identidade de bases de cálculo foi superada pela nova redação do dispositivo legal, para
essas pessoas subsistiria o fato de as duas penalidades decorrerem de falta de
recolhimento de tributo, o que imporia o afastamento da penalidade menos gravosa.
Ora, a vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face de
infrações das quais resulta falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o
fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é
devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do
ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há
um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o
sujeito passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua
ocorrência.
Na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, esta penalidade foi prevista nos
mesmos termos daquela aplicável ao tributo não recolhido no ajuste anual, ou seja,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, inclusive no mesmo
percentual de 75%, e passível de agravamento ou qualificação se presentes as
circunstâncias indicadas naquele dispositivo legal. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos; [...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar
de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver
sido pago ou recolhido. (Revogado pela Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Revogado pela Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 6027
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
114
[...]
A redação original do dispositivo legal resultou, assim, em punições equivalentes para a
falta de recolhimento de estimativas e do ajuste anual. E, decidindo sobre este conflito, a
jurisprudência administrativa posicionou-se majoritariamente contra a subsistência da
multa isolada, porque calculada a partir da mesma base de cálculo punida com a multa
proporcional, e ainda no mesmo percentual desta.
Frente a tais circunstâncias, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida
Provisória no 351, de 2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75%
calculada sobre o imposto ou contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e
exigida conjuntamente com o principal (inciso I do art. 44), e a segunda de 50% calculada
sobre o pagamento mensal que deixasse de ser efetuado, ainda que apurado prejuízo
fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e exigida isoladamente (inciso II do art.
44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art. 44) e agravamento (2o do art. 44)
ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento e declaração do imposto ou
contribuição. Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
As conseqüências desta alteração foram apropriadamente expostas pelo Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão no voto condutor do Acórdão no 9101-002.251:
Logo, tendo sido alterada a base de cálculo eleita pelo legislador para a multa
isolada de totalidade ou diferença de tributo ou contribuição para valor do
pagamento mensal, não há mais qualquer vínculo, ou dependência, da multa
isolada com a apuração de tributo devido.
Perfilhando o entendimento de que não se confunde a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição com o valor do pagamento mensal, apurado sob base
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
115
estimada ao longo do ano, é vasta a jurisprudência desta CSRF, valendo mencionar
dos últimos cinco anos, entre outros, os acórdãos nos 9101-00577, de 18 de maio de
2010, 9101-00.685, de 31 de agosto de 2010, 9101-00.879, de 23 de fevereiro de
2011, no 9101-001.265, de 23 de novembro de 2011, no 9101-001.336, de 26 de
abril de 2012, no 9101-001.547, de 22 de janeiro de 2013, no 9101-001.771, de 16
de outubro de 2013, e no 9101-002.126, de 26 de fevereiro de 2015, todos assim
ementados (destaquei):
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, preceitua que a multa de ofício deve ser
calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
materialidade que não se confunde com o valor calculado sob base estimada ao
longo do ano.
Daí porque despropositada a decisão
recorrida que, após
reconhecer
expressamente a modificação da redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 pela
Lei no 11.488, de 2007, e transcrever os mesmos dispositivos legais acima,
abruptamente conclui no sentido de que (e-fls. 236):
Portanto, cabe excluir a exigência da multa de ofício isolada concomitante à multa
proporcional.
Em despacho de admissibilidade de embargos de declaração por omissão,
interpostos pela Fazenda Nacional contra aquela decisão, e rejeitados, foi dito o
seguinte (e-fls. 247):
Por fim, reafirmo a impossibilidade da aplicação cumulativa dessas multas. Isso
porque é sabido que um dos fatores que levou à mudança da redação do citado art.
44 da Lei 9.430/1996 foram os julgados deste Conselho, sendo que à época da
edição da Lei 11.488/2007 já predominava esse entendimento. Vejamos
novamente a redação de parte [das] disposições do art. 44 da Lei 9.430/1996
alteradas/incluídas pela Lei 11.488/2007:
[...].
Ora, o legislador tinha conhecimento da jurisprudência deste Conselho quanto à
impossibilidade de aplicação cumulativa da multa isolada com a multa de oficio,
além de outros entendimentos no sentido de que não poderia ser exigida se
apurado prejuízo fiscal no encerramento do ano-calendário, ou se o tributo tivesse
sido integralmente pago no ajuste anual.
Todavia, tratou apenas das duas últimas hipóteses na nova redação, ou seja, deixou
de prever a possibilidade de haver cumulatividade dessas multas. E não se diga que
seria esquecimento, pois, logo a seguir, no parágrafo § 1o, excetuou a
cumulatividade de penalidades quando a ensejar a aplicação dos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964.
Bastava ter acrescentado mais uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da
[Lei no] 9.430/1996, estabelecendo expressamente essa hipótese, que aliás é a
questão de maior incidência.
Ao deixar de fazer isso, uma das conclusões factíveis é que essa cumulatividade é
mesmo indevida.
Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse “mais uma
alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no] 9.430/1996”.
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
116
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso subordinado a um
parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996), tornou-se um
inciso vinculado ao próprio caput do artigo (art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996), no mesmo patamar, portanto, do inciso então preexistente, que previa a
multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no 11.488, de
2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir, iniludivelmente, às duas
multas em conjunto, e não mais em separado, como dava a entender a antiga
redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a possibilidade de
haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria necessário, sim se fosse
esse o caso, que a norma excetuasse essa possibilidade, o que nela não foi feito. Por
conseguinte, não há que se falar como pretendeu o sujeito passivo, por ocasião de
seu recurso voluntário em “identidade quanto ao critério pessoal e material de
ambas as normas sancionatórias”.
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal, alcançam o
mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o critério material (verbo +
complemento) de uma e de outra se centre “no descumprimento da relação jurídica
que determina o recolhimento integral do tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto:
o da multa de ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o da
multa isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada ao longo
do ano, cuja materialidade, como visto anteriormente, não se confunde com
aquela. (grifos do original)
Destaque-se, ainda, que a penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430, de
1996, é exigida isoladamente e mesmo se não apurado lucro tributável ao final do ano-
calendário.
A conduta reprimida, portanto, é a inobservância do dever de antecipar, mora que
prejudica a União durante o período verificado entre data em que a estimativa deveria ser
paga e o encerramento do ano-calendário.
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
117
A falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir da ocorrência do fato
gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a juros de mora
incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subseqüente20.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao
descumprimento do dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se
vinculou, ao optar pelas vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável apenas ao
final do ano-calendário.
E foi, justamente, a alteração legislativa acima que motivou a edição da referida Súmula
CARF no 105.
Explico.
O enunciado de súmula em referência foi aprovado pela 1a Turma da CSRF em 08 de
dezembro de 2014. Antes, enunciado semelhante foi, por sucessivas vezes, rejeitado pelo
Pleno da CSRF, e mesmo pela 1a Turma da CSRF. Vejase, abaixo, os verbetes submetidos a
votação de 2009 a 2014:
PORTARIA No 97, DE 24 DE NOVEMBRO DE 200921
[...]
ANEXO I
I - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DO PLENO:
[...]
12. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no :
Até a vigência da Medida Provisória no 351/2007, a multa isolada decorrente da
falta ou insuficiência de antecipações não pode ser exigida concomitantemente
com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado no ajuste anual.
[...]
PORTARIA No 27, DE 19 DE NOVEMBRO DE 201222
[...]
ANEXO ÚNICO
[...]
II - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 1a TURMA DA CSRF:
[...]
17. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em razão do não
recolhimento do imposto de renda devido em carnêleão aplicada em concomitância
com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

20 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
21 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 112, em 27 de novembro de 2009.
22 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 19, em 27 de novembro de 2012.
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
118
Acórdãos precedentes: 104-22036, de 09/06/2006; 3401-00078, de 01/06/2009;
3401-00047, de 06/05/2009; 104-23338, de 26/06/2008; 9202-00.699, de
13/04/2010; 920-201.833, de 25/ 10/ 2011.
[...]
III - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 2a TURMA DA CSRF:
[...]
22. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em razão do não
recolhimento do imposto de renda devido em carnêleão aplicada em concomitância
com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Acórdãos precedentes: 104-22036, de 09/06/2006; 3401-00078, de 01/06/2009;
3401-00047, de 06/05/2009; 104-23338, de 26/06/2008; 9202-00.699, de
13/04/2010; 9202-01.833, de 25/10/ 2011.
[...]
PORTARIA No18, DE 20 DE NOVEMBRO DE 201323
[...]
ANEXO I
I - Enunciados a serem submetidos ao Pleno da CSRF:
[...]
9a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA Até a vigência da Medida Provisória no
351, de 2007, incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado
no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001261, de 22/11/11; 9101-001203, de 22/11/11;
9101-001238, de 21/11/11; 9101-001307, de 24/04/12; 1402-001.217, de
04/10/12; 1102-00748, de 09/05/12; 1803-001263, de 10/04/12.
[...]
PORTARIA No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 201424
[...]
ANEXO I
[...]
II - Enunciados a serem submetidos à 1a Turma da CSRF:
[...]
13a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da
Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.

23 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 71, de 27 de novembro de 2013.
24 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 12, de 25 de novembro de 2014.
Fl. 6032
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
119
Acórdãos
Precedentes:
9101-001.261,
de 22/11/2011;
9101-001.203,
de
17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-
001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
[...]
É de se destacar que os enunciados assim propostos de 2009 a 2013 exsurgem da
jurisprudência firme, contrária à aplicação concomitante das penalidades antes da
alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351,
de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. Jurisprudência esta, aliás, que motivou a
alteração legislativa.
De outro lado, a discussão acerca dos lançamentos formalizados em razão de infrações
cometidas a partir do novo contexto legislativo ainda não apresentava densidade
suficiente para indicar qual entendimento deveria ser sumulado.
Considerando tais circunstâncias, o Pleno da CSRF, e também a 1a Turma da CSRF,
rejeitou, por três vezes, nos anos de 2009, 2012 e 2013, o enunciado contrário à
concomitância das penalidades até a vigência da Medida Provisória no 351, de 2007. As
discussões nestas votações motivaram alterações posteriores com o objetivo de alcançar
redação que fosse acolhida pela maioria qualificada, na forma regimental.
Com a rejeição do enunciado de 2009, a primeira alteração consistiu na supressão da
vigência da Medida Provisória no 351, de 2007, substituindo-a, como marco temporal,
pela referência à data de sua publicação. Também foram separadas as hipóteses
pertinentes ao IRPJ/CSLL e ao IRPF, submetendo-se à 1a Turma e à 2a Turma da CSRF os
enunciados correspondentes. Seguindo-se nova rejeição em 2012, o enunciado de 2009
foi reiterado em 2013 e, mais uma vez, rejeitado.
Este cenário deixou patente a imprestabilidade de enunciado distinguindo as ocorrências
alcançadas a partir da expressão "até a vigência da Medida Provisória no 351", de 2007, ou
até a data de sua publicação. E isto porque a partir da redação proposta havia o risco de a
súmula ser invocada para declarar o cabimento da exigência concomitante das
penalidades a partir das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
apesar de a jurisprudência ainda não estar consolidada neste sentido.
Para afastar esta interpretação, o enunciado aprovado pela 1a Turma da CSRF em 2014 foi
redigido de forma direta, de modo a abarcar, apenas, a jurisprudência firme daquele
Colegiado: a impossibilidade de cumulação, com a multa de ofício proporcional aplicada
sobre os tributos devidos no ajuste anual, das multas isoladas por falta de recolhimento
de estimativas exigidas com fundamento na legislação antes de sua alteração pela Medida
Provisória no 351, de 2007. Omitiu-se, intencionalmente, qualquer referência às situações
verificadas depois da alteração legislativa em tela, em razão da qual a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas passou a estar prevista no art. 44, inciso II, alínea "b",
e não mais no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, sempre com vistas a atribuir
os efeitos sumulares25 à parcela do litígio já pacificada.

25 Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, e alterado pela Portaria MF no 586, de
2010:
[...]
Anexo II
[...]
Fl. 6033
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
120
Assim, a Súmula CARF no 105 tem aplicação, apenas, em face de multas lançadas com
fundamento na redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, ou seja,
tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007, e ainda que a exigência
tenha sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%, dado que tal providência
não decorre de nova fundamentação do lançamento, mas sim da retroatividade benigna
prevista pelo art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN.
Neste sentido, vale observar que os precedentes indicados para aprovação da súmula
reportam-se, todos, a infrações cometidas antes de 2007:
Acórdão no 9101-001.261:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
Ementa: APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela falta
de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir
o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de
execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do
ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo
de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação.
Acórdão no 9101-001.203:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
[...]
XXI - negar, de ofício ou por proposta do relator, seguimento ao recurso que contrarie enunciado de súmula ou de
resolução do Pleno da CSRF, em vigor, quando não houver outra matéria objeto do recurso;
[...]
Art. 53. A sessão de julgamento será pública, salvo decisão justificada da turma para exame de matéria sigilosa,
facultada a presença das partes ou de seus procuradores.
[...]
§ 4° Serão julgados em sessões não presenciais os recursos em processos de valor inferior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) ou, independentemente do valor, forem objeto de súmula ou resolução do CARF ou de decisões do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil.
[...]
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à lei tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria
preliminar, decida pela anulação da decisão de primeira instância.
[...]

Fl. 6034
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
121
Exercício: 2000, 2001
Ementa: MULTA ISOLADA. ANOS-CALENDÁRIO DE 1999 e 2000. FALTA DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO
PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da multa por
falta de recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de oficio exigida
no lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas penalidades tiveram
como base o valor das glosas efetivadas pela Fiscalização.
Acórdão no 9101-001.238:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2001
[...]
MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO DE 2000. FALTA DE RECOLHIMENTO POR
ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO
LAVRADO PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da
multa por falta de recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de
oficio exigida no lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas
penalidades tiveram como base o valor da receita omitida apurado em
procedimento fiscal.
Acórdão no 9101-001.307:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1998
[...]
MULTA ISOLADA APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO —
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano.
Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Acórdão no 1402-001.217:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
[...]
MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO.
INAPLICABILIDADE. É inaplicável a penalidade quando existir concomitância com a
multa de oficio sobre o ajuste anual (mesma base).
[...]
Fl. 6035
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
122
Acórdão no 1102-000.748:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
Ementa:
[...]
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PENALIDADE.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Devem ser exoneradas as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas,
uma vez que, cumulativamente foram exigidos os tributos com multa de ofício, e a
base de cálculo das multas isoladas está inserida na base de cálculo das multas de
ofício, sendo descabido, nesse caso, o lançamento concomitante de ambas.
[...]
Acórdão no 1803-001.263:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
[...]
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta
de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir
o imposto no final do ano.
Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Frente a tais circunstâncias, ainda que precedentes da súmula veiculem fundamentos
autorizadores do cancelamento de exigências formalizadas a partir da alteração
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, não são eles, propriamente, que
vinculam o julgador administrativo, mas sim o enunciado da súmula, no qual está
sintetizada a questão pacificada.
Digo isso porque esses precedentes têm sido utilizados para se tentar aplicar outra tese no
sentido de afastar a multa, qual seja a do princípio da consunção. Ora se o princípio da
consunção fosse fundamento suficiente para inexigibilidade concomitante das multas em
debate, o enunciado seria genérico, sem qualquer referência ao fundamento legal dos
lançamentos alcançados. A citação expressa do texto legal presta-se a firmar esta
circunstância como razão de decidir relevante extraída dos paradigmas, cuja presença é
essencial para aplicação das conseqüências do entendimento sumulado.
Há quem argumente que o princípio da consunção veda a cumulação das penalidades.
Sustentam os adeptos dessa tese que o não recolhimento da estimativa mensal seria
etapa preparatória da infração cometida no ajuste anual e, em tais circunstâncias o
princípio da consunção autorizaria a subsistência, apenas, da penalidade aplicada sobre o
Fl. 6036
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
123
tributo devido ao final do ano-calendário, prestigiando o bem jurídico mais relevante, no
caso, a arrecadação tributária, em confronto com a antecipação de fluxo de caixa
assegurada pelas estimativas. Ademais, como a base fática para imposição das
penalidades seria a mesma, a exigência concomitante das multas representaria bis in
idem, até porque, embora a lei tenha previsto ambas penalidades, não determinou a sua
aplicação simultânea. E acrescentam que, em se tratando de matéria de penalidades, seria
aplicável o art. 112 do CTN.
Entretanto, com a devida vênia, discordo desse entendimento. Para tanto, aproveito-me,
inicialmente do voto proferido pela Conselheira Karem Jureidini Dias na condução do
acórdão no 9101-001.135, para trazer sua abordagem conceitual acerca das sanções em
matéria tributária:
[...]
A sanção de natureza tributária decorre do descumprimento de obrigação
tributária – qual seja, obrigação de pagar tributo. A sanção de natureza tributária
pode sofrer agravamento ou qualificação, esta última em razão de o ilícito também
possuir natureza penal, como nos casos de existência de dolo, fraude ou simulação.
O mesmo auto de infração pode veicular, também, norma impositiva de multa em
razão de descumprimento de uma obrigação acessória obrigação de fazer – pois,
ainda que a obrigação acessória sempre se relacione a uma obrigação tributária
principal, reveste-se de natureza administrativa.
Sobre as obrigações acessórias e principais em matéria tributária, vale destacar o
que dispõe o artigo 113 do Código Tributário Nacional:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Fica evidente da leitura do dispositivo em comento que a obrigação principal, em
direito tributário, é pagar tributo, e a obrigação acessória é aquela que possui
características administrativas, na medida em que as respectivas normas
comportamentais servem ao interesse da administração tributária, em especial,
quando do exercício da atividade fiscalizatória. O dispositivo transcrito determina,
ainda, que em relação à obrigação acessória, ocorrendo seu descumprimento pelo
contribuinte e imposta multa, o valor devido converte-se em obrigação principal.
Vale destacar que, mesmo ocorrendo tal conversão, a natureza da sanção aplicada
permanece sendo administrativa, já que não há cobrança de tributo envolvida, mas
sim a aplicação de uma penalidade em razão da inobservância de uma norma que
visava proteger os interesses fiscalizatórios da administração tributária.
Assim, as sanções em matéria tributária podem ter natureza (i) tributária principal
quando se referem a descumprimento da obrigação principal, ou seja, falta de
recolhimento de tributo; (ii) administrativa – quando se referem à mero
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
124
descumprimento de obrigação acessória que, em verdade, tem por objetivo auxiliar
os agentes públicos que se encarregam da fiscalização; ou, ainda (iii) penal –
quando qualquer dos ilícitos antes mencionados representar, também, ilícito penal.
Significa dizer que, para definir a natureza da sanção aplicada, necessário se faz
verificar o antecedente da norma sancionatória, identificando a relação jurídica
desobedecida.
Aplicam-se às sanções o princípio da proporcionalidade, que deve ser observado
quando da aplicação do critério quantitativo.
Neste ponto destacamos a lição de Helenilson Cunha Pontes a respeito do princípio
da proporcionalidade em matéria de sanções tributárias, verbis:
“As sanções tributárias são instrumentos de que se vale o legislador para buscar o
atingimento de uma finalidade desejada pelo ordenamento jurídico. A análise da
constitucionalidade de uma sanção deve sempre ser realizada considerando o
objetivo visado com sua criação legislativa. De forma geral, como lembra Régis
Fernandes de Oliveira, “a sanção deve guardar proporção com o objetivo de sua
imposição”. O princípio da proporcionalidade constitui um instrumento normativo-
constitucional através do qual pode-se concretizar o controle dos excessos do
legislador e das autoridades estatais em geral na definição abstrata e concreta das
sanções”.
O primeiro passo para o controle da constitucionalidade de uma sanção, através do
princípio da proporcionalidade, consiste na perquirição dos objetivos imediatos
visados com a previsão abstrata e/ou com a imposição concreta da sanção. Vale
dizer, na perquirição do interesse público que valida a previsão e a imposição de
sanção”. (in “O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário”, ed. Dialética,
São Paulo, 2000, pg.135)
Assim, em respeito a referido princípio, é possível afirmar que: se a multa é de
natureza tributária, terá por base apropriada, via de regra, o montante do tributo
não recolhido. Se a multa é de natureza administrativa, a base de cálculo terá por
grandeza montante proporcional ao ilícito que se pretende proibir. Em ambos os
casos as sanções podem ser agravadas ou qualificadas. Agravada, se além do
descumprimento de obrigação acessória ou principal, houver embaraço à
fiscalização, e, qualificada se ao ilícito somar-se outro de cunho penal – existência
de dolo, fraude ou simulação.
A MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DAS ANTECIPAÇÕES
A multa isolada, aplicada por ausência de recolhimento de antecipações, é regulada
pelo artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, verbis:
[...]
A norma prevê, portanto, a imposição da referida penalidade quando o contribuinte
do IRPJ e da CSLL, sujeito ao Lucro Real Anual, deixar de promover as antecipações
devidas em razão da disposição contida no artigo 2o da Lei no 9.430/96, verbis:
[...]
A natureza das antecipações, por sua vez, já foi objeto de análise do Superior
Tribunal de Justiça, que manifestou entendimento no sentido de considerar que as
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
125
antecipações se referem ao pagamento de tributo, conforme se depreende dos
seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. CSSL. RECOLHIMENTO
ANTECIPADO.
ESTIMATIVA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
1. "É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de
antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base de
cálculo do IRPJ e da CSSL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos tributos,
segundo a faculdade prevista no art. 2° da Lei n. 9430/96" (AgRg no REsp 694278RJ,
relator Ministro Humberto Martins, DJ de 3/8/2006).
2. A antecipação do pagamento dos tributos não configura pagamento indevido à
Fazenda Pública que justifique a incidência da taxa Selic.
3. Recurso especial improvido.”
(Recurso Especial 529570 / SC Relator Ministro João Otávio de Noronha Segunda
Turma Data do Julgamento 19/09/2006 DJ 26.10.2006 p. 277)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO CSSL APURAÇÃO
POR ESTIMATIVA PAGAMENTO ANTECIPADO OPÇÃO DO CONTRIBUINTE LEI N.
9430/96.
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de antecipação
mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base de cálculo do
IRPJ e da CSSL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos tributos, segundo a
faculdade prevista no art. 2° da Lei n. 9430/96. Precedentes: REsp 492.865/RS, Rel.
Min. Franciulli Netto, DJ25.4.2005 e REsp 574347/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ
27.9.2004.Agravo regimental improvido.”
(Agravo Regimental No Recurso Especial 2004/01397180 Relator Ministro
Humberto Martins Segunda Turma DJ 17.08.2006 p. 341)
Do exposto, infere-se que a multa em questão tem natureza tributária, pois
aplicada em razão do descumprimento de obrigação principal, qual seja, falta de
pagamento de tributo, ainda que por antecipação prevista em lei.
Debates instalaram-se no âmbito desse Conselho Administrativo sobre a natureza
da multa isolada. Inicialmente me filiei à corrente que entendia que a multa isolada
não poderia prosperar porque penalizava conduta que não se configurava
obrigação principal, tampouco obrigação acessória. Ou seja, mantinha o
entendimento de que a multa em questão não se referia a qualquer obrigação
prevista no artigo 113 do Código Tributário Nacional, na medida em que penalizava
conduta que, a meu ver à época, não podia ser considerada obrigação principal, já
que o tributo não estava definitivamente apurado, tampouco poderia ser
considerada obrigação acessória, pois evidentemente não configura uma obrigação
de caráter meramente administrativo, uma vez que a relação jurídica prevista na
norma primária dispositiva é o “pagamento” de antecipação.
Nada obstante, modifiquei meu entendimento, mormente por concluir que trata-se,
em verdade, de multa pelo não pagamento do tributo que deve ser antecipado.
Ainda que tenha o contribuinte declarado e recolhido o montante devido de IRPJ e
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
126
CSLL ao final do exercício, fato é que caberá multa isolada quando o contribuinte
não efetua a antecipação deste tributo.
Tanto assim que, até a alteração promovida pela Lei no 11.488/07, o caput do
artigo 44 da Lei no 9.430/96, previa que o cálculo das multas ali estabelecidas seria
realizado “sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”.
Frente a estas considerações, releva destacar que a penalidade em debate é exigida
isoladamente, sem qualquer hipótese de agravamento ou qualificação e, embora seu
cálculo tenha por referência a antecipação não realizada, sua exigência não se dá por falta
de "pagamento de tributo", dado o fato gerador do tributo sequer ter ocorrido. De forma
semelhante, outras penalidades reconhecidas como decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias são calculadas em razão do valor dos tributos devidos26 e exigidas
de forma isolada.
Sob esta ótica, o recolhimento de estimativas melhor se alinha ao conceito de obrigação
acessória que à definição de obrigação principal, até porque a antecipação do
recolhimento é, em verdade, um ônus imposto aos que voluntariamente optam pela
apuração anual do lucro tributável, e a obrigação acessória, nos termos do art. 113, §2o do
CTN, é medida prevista não só no interesse da fiscalização, mas também da arrecadação
dos tributos.
Veja-se, aliás, que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça acima citadas
expressamente reconhecem este ônus como decorrente de uma opção, e distinguem a
antecipação do pagamento do pagamento em si, isto para negar a aplicação de juros a
partir de seu recolhimento no confronto com o tributo efetivamente devido ao final do
ano-calendário.
É certo que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu
entendimento contrariamente à aplicação concomitante das penalidades em razão do
princípio da consunção, conforme evidencia a ementa de julgado recente proferido no
Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.576.289/RS:

26 Lei no 10.426, de 2002: Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado
a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no
prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda da pessoa jurídica
informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições
informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso
de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no §
3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
127
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I E II, DA LEI
9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES.
1. A Segunda Turma do STJ tem posição firmada pela impossibilidade de aplicação
concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da
Lei 9.430/1996 (AgRg no REsp 1.499.389/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp 1.496.354/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015).
2. Agravo Regimental não provido.
Todavia, referidos julgados não são de observância obrigatória na forma do art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015.
Além disso, a interpretação de que a falta de recolhimento da antecipação mensal é
infração abrangida pela falta de recolhimento do ajuste anual, sob o pressuposto da
existência de dependência entre elas, sendo a primeira infração preparatória da segunda,
desconsidera o prejuízo experimentado pela União com a mora subsistente em razão de o
tributo devido no ajuste anual sofrer encargos somente a partir do encerramento do ano-
calendário.
Favorece, assim, o sujeito passivo que se obrigou às antecipações para apurar o lucro
tributável apenas ao final do ano-calendário, conferindo-lhe significativa vantagem
econômica em relação a outro sujeito passivo que, cometendo a mesma infração, mas
optando pela regra geral de apuração trimestral dos lucros, suportaria, além do ônus da
escrituração trimestral dos resultados, os encargos pela falta de recolhimento do tributo
calculados desde o encerramento do período trimestral.
Quanto à transposição do princípio da consunção para o Direito Tributário, vale a
transcrição da oposição manifestada pelo Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior no voto
condutor do acórdão no 1302-001.823:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas ou
mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art. 273
do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes de
Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como métodos
ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente da lei
tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela Comissão
Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que tal
dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo Congresso
Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os fundamentos de que o
direito penal tributário não tem semelhança absoluta com o direito penal (sugestão
789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN) e que o direito penal
tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena fiscal mais se
assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512, idem). Não é difícil,
assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a possibilidade de aplicação
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
128
supletiva dos princípios do direito penal na interpretação da norma tributária,
logicamente, salvo aqueles expressamente previstos no seu texto, como por
exemplo, a retroatividade benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Oportuna, também, a citação da abordagem exposta em artigo publicado por Heraldo
Garcia Vitta27:
O Direito Penal é especial, contém princípios, critérios, fundamentos e normas
particulares, próprios desse ramo jurídico; por isso, a rigor, as regras dele não
podem ser estendidas além dos casos para os quais foram instituídas. De fato, não
se aplica norma jurídica senão à ordem de coisas para a qual foi estabelecida; não
se pode pôr de lado a natureza da lei, nem o ramo do Direito a que pertence a regra
tomada por base do processo analógico.[15 Carlos Maximiliano, Hermenêutica e
aplicação do direito, p.212] Na hipótese de concurso de crimes, o legislador
escolheu critérios específicos, próprios desse ramo de Direito. Logo, não se justifica
a analogia das normas do Direito Penal no tema concurso real de infrações
administrativas.
A ‘forma de sancionar’ é instituída pelo legislador, segundo critérios de
conveniência/oportunidade, isto é, discricionariedade. Compete-lhe elaborar, ou
não, regras a respeito da concorrência de infrações administrativas. No silêncio,
ocorre cúmulo material.
Aliás, no Direito Administrativo brasileiro, o legislador tem procurado determinar o
cúmulo material de infrações, conforme se observa, por exemplo, no artigo 266, da
Lei no 9.503, de 23.12.1997 (Código de Trânsito Brasileiro), segundo o qual “quando
o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas,
cumulativamente, as respectivas penalidades”. Igualmente o artigo 72, §1o, da Lei
9.605, de 12.2.1998, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas
de condutas lesivas ao meio ambiente: “Se o infrator cometer, simultaneamente,
duas ou mais infrações [administrativas, pois o disposto está inserido no Capítulo VI
–Da Infração Administrativa] ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a
elas cominadas”. E também o parágrafo único, do artigo 56, da Lei no 8.078, de
11.9.1990, que regula a proteção do consumidor: “As sanções [administrativas]
previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de
sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida
cautelar
antecedente
ou
incidente
de
procedimento
administrativo”.[16
Evidentemente, se ocorrer, devido ao acúmulo de sanções, perante a hipótese
concreta, pena exacerbada, mesmo quando observada imposição do mínimo legal,
isto é, quando a autoridade administrativa tenha imposto cominação mínima,
estabelecida na lei, ocorrerá invalidação do ato administrativo, devido ao princípio
da proporcionalidade.]
No Direito Penal são exemplos de aplicação do princípio da consunção a absorção da
tentativa pela consumação, da lesão corporal pelo homicídio e da violação de domicílio
pelo furto em residência. Característica destas ocorrências é a sua previsão em normas
diferentes, ou seja, a punição concebida de forma autônoma, dada a possibilidade fática
de o agente ter a intenção, apenas, de cometer o crime que figura como delito-meio ou
delito-fim.

27 http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2644
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
129
Já no caso em debate, a norma tributária prevê expressamente a aplicação das duas
penalidades em face da conduta de sujeito passivo que motive lançamento de ofício,
como bem observado pelo Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão no já citado voto
condutor do acórdão no 9101-002.251:
[...]
Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse “mais uma
alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso subordinado a um
parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996), tornou-se um
inciso vinculado ao próprio caput do artigo (art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996), no mesmo patamar, portanto, do inciso então preexistente, que previa a
multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no 11.488, de
2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir, iniludivelmente, às duas
multas em conjunto, e não mais em separado, como dava a entender a antiga
redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a possibilidade de
haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria necessário, sim se fosse
esse o caso, que a norma excetuasse essa possibilidade, o que nela não foi feito. Por
conseguinte, não há que se falar como pretendeu o sujeito passivo, por ocasião de
seu recurso voluntário em “identidade quanto ao critério pessoal e material de
ambas as normas sancionatórias”.
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal, alcançam o
mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o critério material (verbo +
complemento) de uma e de outra se centre “no descumprimento da relação jurídica
que determina o recolhimento integral do tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto: o da multa de
ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o da multa isolada
é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada ao longo do ano, cuja
materialidade, como visto anteriormente, não se confunde com aquela. (grifos do
original)
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, portanto,
claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento
de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades previstas na
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
130
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível interpretar que a
redação alterada não determinou a aplicação simultânea das penalidades. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas".
Ademais, quando o legislador estipula na alínea "b" do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro tributável e, por
conseqüência, tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art. 44.
Acrescente-se que não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o pressuposto de que a
imposição das penalidades teria a mesma base fática. Basta observar que as infrações
ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à apuração da estimativa
com a finalidade de cumprir o requisito de antecipação do recolhimento imposto aos
optantes pela apuração anual do lucro, e o segundo apenas na apuração do lucro
tributável ao final do ano-calendário.
A análise, assim, não pode ficar limitada, por exemplo, à omissão de receitas ou ao
registro de despesas indedutíveis, especialmente porque, para fins tributários, estas
ocorrências devem, necessariamente, repercutir no cumprimento da obrigação acessória
de antecipar ou na constituição, pelo sujeito passivo, da obrigação tributária principal. A
base fática, portanto, é constituída pelo registro contábil ou fiscal, ou mesmo sua
supressão, e pela repercussão conferida pelo sujeito passivo àquela ocorrência no
cumprimento das obrigações tributárias. Como esta conduta se dá em momentos distintos
e com finalidades distintas, duas penalidades são aplicáveis, sem se cogitar de bis in idem.
Neste sentido, aliás, são as considerações do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior no
voto condutor do Acórdão no 1302-001.823:
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação.
Conforme já asseverado, o conflito aparente de normas ocorre quando duas ou
mais normas podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato, o que não ocorre
in casu, já que temos duas situações fáticas diferentes: a primeira, o não
recolhimento do tributo devido; a segunda, a não observância das normas do
regime de recolhimento sobre bases estimadas. Ressalte-se que o simples fato de
alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de recolher o IRPJ mensal sobre a
base estimada não enseja per se a aplicação da multa isolada, pois esta multa só é
aplicável quando, além de não recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada, o
contribuinte deixar de levantar balanço de suspensão, conforme dispõe o art. 35 da
Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada não decorre unicamente da falta de
recolhimento do IRPJ mensal, mas da inobservância das normas que regem o
recolhimento sobre bases estimadas, ou seja, do regime.
[...]
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo
não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do
art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no
caso em tela.
Fl. 6044
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
131
Noutro ponto, refuto os argumentos de que a falta de recolhimento da estimativa
mensal seria uma conduta menos grave, por atingir um bem jurídico secundário –
que seria a antecipação do fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a
multa isolada é aplicável pela não observância do regime de recolhimento pela
estimativa e a conduta que ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos
grave, já que põe em risco todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro real
anual – pelo menos no formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos
por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que se tem, na
verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação tributária.
Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a efetividade da
arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do orçamento fiscal pelo
governo, impondo-se igualmente a sua proteção (como bens jurídicos). Portanto,
não há um bem menor, nem uma conduta menos grave que possa ser englobada
pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ-estimada é uma ação
preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento do
tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo devido
ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido recolhidas as
estimativas, pois o resultado final apurado não guarda necessariamente proporção
com os valores devidos por estimativa. Ainda que o contribuinte recolha as
antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de tributo a pagar, com base no
resultado do exercício. As infrações tributárias que ensejam a multa isolada e a
multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A ocorrência de uma delas não
pressupõe necessariamente a existência da outra, logo inaplicável o princípio da
consunção, já que não existe conflito aparente de normas.
Tais circunstâncias são totalmente distintas das que ensejam a aplicação de multa
moratória ou multa de ofício sobre tributo não recolhido. Nesta segunda hipótes e, sim, a
base fática é idêntica, porque a infração de não recolher o tributo no vencimento foi
praticada e, para compensar a União o sujeito passivo poderá, caso não demande a
atuação de um agente fiscal para constituição do crédito tributário por lançamento de
ofício, sujeitar-se a uma penalidade menor28. Se o recolhimento não for promovido depois
do vencimento e o lançamento de ofício se fizer necessário, a multa de ofício fixada em
maior percentual incorpora, por certo, a reparação que antes poderia ser promovida pelo
sujeito passivo sem a atuação de um Auditor Fiscal.

28 Lei no 9.430, de 1996, art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art.
5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 6045
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
132
Imprópria, portanto, a ampliação do conteúdo expresso no enunciado da súmula a partir
do que consignado no voto condutor de alguns dos paradigmas.
É importante repisar, assim, que as decisões acerca das infrações cometidas depois das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, não devem observância à Súmula CARF no 105 e os Conselheiros têm
plena liberdade de convicção.
Somente a essência extraída dos paradigmas, integrada ao enunciado no caso, mediante
expressa referência ao fundamento legal aplicável antes da edição da Medida Provisória
no 351, de 2007 (art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) , representa o
entendimento acolhido pela 1a Turma da CSRF a ser observado, obrigatoriamente, pelos
integrantes da 1a Seção de Julgamento. Nada além disso.
De outro lado, releva ainda destacar que a aprovação de um enunciado não impõe ao
julgador a sua aplicação cega. As circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas e,
caso identificado algum aspecto antes desconsiderado, é possível afastar a aplicação da
súmula.
Veja-se, por exemplo, que o enunciado da Súmula CARF no 105 é omisso acerca de outro
ponto que permite interpretação favorável à manutenção parcial de exigências
formalizadas ainda que com fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996.
Neste sentido é a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no
1302-001.753:
A multa isolada teve em conta falta de recolhimento de estimativa de CSLL no valor
de R$ 94.130,67, ao passo que a multa de ofício foi aplicada sobre a CSLL apurada
no ajuste anual no valor de R$ 31.595,78. Discute-se, no caso, a aplicação da
Súmula CARF no 105 de seguinte teor: A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.
Os períodos de apuração autuados estariam alcançados pelo dispositivo legal
apontado na Súmula CARF no 105. Todavia, como evidenciam as bases de cálculo
das penalidades, a concomitância se verificou apenas sobre parte da multa isolada
exigida por falta de recolhimento da estimativa de CSLL devida em dezembro/2002.
Importa, assim, avaliar se o entendimento sumulado determinaria a exoneração de
toda a multa isolada aqui aplicada.
A referência à exigência ao mesmo tempo das duas penalidades não possui uma
única interpretação. É possível concluir, a partir do disposto, que não subsiste a
multa isolada aplicada no mesmo lançamento em que formalizada a exigência do
ajuste anual com acréscimo da multa de ofício proporcional, ou então que a multa
isolada deve ser exonerada quando exigida em face de antecipação contida no
ajuste anual que ensejou a exigência do principal e correspondente multa de ofício.
Além disso, pode-se interpretar que deve subsistir apenas uma penalidade quando
a causa de sua aplicação é a mesma.
Os precedentes que orientaram a edição da Súmula CARF no 105 auxiliam nesta
interpretação. São eles:
Fl. 6046
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
133
[...]
Observa-se nas ementas dos Acórdãos no 9101-001.261, 9101-001.307 e 1803-
001.263 a abordagem genérica da infração de falta de recolhimento de estimativas
como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano, e que por
esta razão é absorvida pela segunda infração, devendo subsistir apenas a punição
aplicada sobre esta. Sob esta vertente interpretativa, qualquer multa isolada
aplicada por falta de recolhimento de estimativas sucumbiria frente à exigência do
ajuste anual com acréscimo de multa de ofício.
Porém, os Acórdãos no 9101-001.203 e 9101-001.238, reportam-se à identidade
entre a infração que, constatada pela Fiscalização, enseja a apuração da falta de
recolhimento de estimativas e da falta de recolhimento do ajuste anual, assim
como os Acórdãos no 1402-001.217 e 1102-000.748 fazem referência a aplicação de
penalidades sobre a mesma base, ou ao fato de a base de cálculo das multas
isoladas estar contida na base de cálculo da multa de ofício. Tais referências
permitem concluir que, para identificação da concomitância, deve ser avaliada a
causa da aplicação da penalidade ou, ao menos, o seu reflexo na apuração do
ajuste anual e nas bases estimativas.
A adoção de tais referenciais para edição da Súmula CARF no 105 evidencia que não
se pretendeu atribuir um conteúdo único à concomitância, permitindo-se a livre
interpretação acerca de seu alcance.
Considerando que, no presente caso, as infrações foram apuradas de forma
independente estimativa não recolhida em razão de seu parcelamento parcial e
ajuste anual não recolhido em razão da compensação de bases negativas acima do
limite legal e assim resultaram em distintas bases para aplicação das penalidades, é
válido concluir que não há concomitância em relação à multa isolada aplicada
sobre a parcela de R$ 62.534,89 (= R$ 94.130,67 R$ 31.595,78), correspondente à
estimativa de CSLL em dezembro/2002 que excede a falta de recolhimento apurada
no ajuste anual.
Divergência neste sentido, aliás, já estava consubstanciada antes da aprovação da súmula,
nos termos do voto condutor do Acórdão no 120100.235, de lavra do Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
[...]
O valor tributável é o mesmo (R$ 15.470.000,00). Isso, contudo, não implica
necessariamente numa perfeita coincidência delitiva, pois pode ocorrer também
que uma omissão de receita resulte num delito quantitativamente mais intenso.
Foi o que ocorreu. Em razão de prejuízos posteriores ao mês do fato gerador, o
impacto da omissão sobre a tributação anual foi menor que o sofrido na
antecipação mensal. Desse modo, a absorção deve é apenas parcial.
Conforme o demonstrativo de fls. 21, a omissão resultou numa base tributável
anual do IR no valor de R$ 5.076.300,39, mas numa base estimada de R$
8.902.754,18. Assim, deve ser mantida a multa isolada relativa à estimativa de
imposto de renda que deixou de ser recolhida sobre R$ 3.826.453,79 (R$
8.902.754,18– R$ 5.076.300,39), parcela essa que não foi absorvida pelo delito de
não recolhimento definitivo, sobre o qual foi aplicada a multa proporcional.
Abaixo, segue a discriminação dos valores:
Fl. 6047
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
134
Base estimada remanescente: R$ 3.826.453,79
Estimativa remanescente (R$ 3.826.453,79 x 25%): R$ 956.613,45
Multa isolada mantida (R$ 956.613,45 x 50%): R$ 478.306,72
Multa isolada excluída (R$ 1.109.844,27 – R$ 478.306,72: R$ 631.537,55
[...]
A observância do entendimento sumulado, portanto, pressupõe a identificação dos
requisitos expressos no enunciado e a análise das circunstâncias do caso concreto, a fim
de conferir eficácia à súmula, mas não aplica-la a casos distintos. Assim, a referência
expressa ao fundamento legal das exigências às quais se aplica o entendimento sumulado
limita a sua abrangência, mas a adoção de expressões cujo significado não pode ser
identificado a partir dos paradigmas da súmula confere liberdade interpretativa ao
julgador.
Como antes referido, no presente processo a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais foi exigida para fatos ocorridos após alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Sendo assim e diante do todo o exposto, não só não há falar na aplicação ao caso da
Súmula CARF no 105, como não se pode cogitar da impossibilidade de lançamento da
multa isolada por falta de recolhimento das estimativas após o encerramento do ano-
calendário.
Como se viu, a multa de 50% prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e
calculada sobre o pagamento mensal de antecipação de IRPJ e CSLL que deixe de ser
efetuado penaliza o descumprimento do dever de antecipar o recolhimento de tais
tributos e independe do resultado apurado ao final do ano-calendário e da eventual
aplicação de multa de ofício.
Nessa condição, a multa isolada é devida ainda que se apure prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, conforme estabelece a alínea "b" do referido inciso II do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, sendo que não haveria sentido em comando nesse sentido caso não se
pudesse aplicar a multa após o encerramento do ano-calendário, eis que antes de
encerrado o ano sequer pode se determinar se houve ou não prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa de CSLL.
No mesmo sentido do entendimento aqui manifestado citam-se os seguintes acórdãos
desta 1a Turma da CSRF: 9101-002.414 (de 17/08/2016), 9101-002.438 (de 20/09/2016) e
9101-002.510 (de 12/12/2016).
É de se negar, portanto, provimento ao recurso da Contribuinte, ma ntendo-se o
lançamento de multa isolada por falta de recolhimento das estimativas. (destaques do
original)
Especificamente acerca do princípio da consunção, vale o acréscimo das razões de
decidir adotadas pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto e expostas, dentre outros, no
voto condutor do Acórdão no 9101-006.05629:

29 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
135
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo face à
jurisprudência então dominante no CARF, mais precisamente a firmada em torno do
entendimento do então Conselheiro e Presidente de Câmara José Clóvis Alves, o qual
atacava a redação do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 ("Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição..."), e divisava bis in idem, entendendo que a "mesma" multa seria
aplicada quando do lançamento de ofício do tributo (Acórdão CSRF 01-05503 - 101-
134520).
Na nova redação do citado artigo, o caput não mais faz referência à diferença de tributo
(“Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas...”), sendo tal
expressão utilizada somente no inciso I, que trata da multa de 75% aplicada sobre a
diferença de tributo lançado de ofício. A multa isolada ora é tratada em dispositivo
específico (inciso II), que estabelece percentual distinto do da multa de ofício (esta é de
75%, e aquela de 50%). Vê-se, assim, que a nova multa isolada é aplicada, em percentual
próprio, sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado a título de
estimativa, não mais se falando em diferença sobre tributo que deixou de ser recolhido.
Em voto que a meu ver bem reflete a tese aqui exposta, o ilustre Conselheiro GUILHERME
ADOLFO DOS SANTOS MENDES foi preciso na análise do tema (Acórdão 103-23.370,
Sessão de 24/01/2008):
[...]
Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos aspectos totalmente
diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela circunstância
essencial de que o antecedente das primeiras é composto por uma conduta
antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento de
obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da pena, há a
PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da norma
punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o ato infracional.
Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para que ele não mais cometa o
delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao contrário do
que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais é tipificada como
delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de cumprir as funções
preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de descumprimento de deveres
provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha Tributária, EDUC,
1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da Doutrina Argentina acerca da
aplicação da retroatividade benigna às leis temporárias e excepcionais.

Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na
matéria os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
136
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas décadas, em
razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no caso, o art. 3o:
Art. 3o - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua
duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato
praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses casos,
pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de prevenção. Explico e
exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em relação às temporárias,
a cessação de sua vigência, a exclusão da punição implicaria a perda de eficácia de
suas determinações, uma vez que todos teriam a garantia prévia de, em breve,
deixarem de ser punidos. É o caso de uma lei que impõe a punição pelo
descumprimento de tabelamento temporário de preços. Se após o período de
tabelamento, aqueles que o descumpriram não fossem punidos e eles tivessem a
garantia prévia disso, por que então cumprir a lei no período em que estava
vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é absolutamente análoga
à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que estabelece o dever de
antecipar não ser temporária, cada dever individualmente considerado é provisório
e diverso do dever de recolhimento definitivo que se caracterizará no ano
seguinte.”
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas devem
ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela
ausência de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal
conclusão decorre da constatação de se tratarem de penalidades distintas, com origem
em fatos geradores e períodos de apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de
cálculos diferenciadas. A legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação
concomitante das penalidades em comento.
Em complemento, e em especial em relação à suposta aplicação do princípio da
consunção, transcrevo o entendimento firmado pelo Conselheiro Leonardo de Andrade
Couto em seus votos sobre o tema em debate:
“Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade
de normas é violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de
preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s), chamado
consuntivo, ou tão-somente como condutas, anteriores ou posteriores, mas
sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente, deste último, o
sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais grave.30.

30 RAMOS, Guilherme da Rocha. Princípio da consunção: o problema conceitual do crime progressivo e da progressão
criminosa.
Jus
Navigandi,
Teresina,
ano
5,
n.
44,
1
ago.
2000.
Disponível
em:
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/996>. Acesso em: 6 dez. 2010.

Fl. 6050
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
137
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador
tributário foi justamente deixar clara a independência entre as irregularidades,
inclusive alterando o texto da norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime
progressivo, situação típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico),
necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento
normativo, menos grave que o primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem
jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade —
passagem por um minus em direção a um plus. 31 (destaques acrescidos).
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a
subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos
penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de ofício,
a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não
necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do
princípio da consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer
que a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais
especificamente, um concurso material: duas condutas delituosas causam dois
resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a Lei
no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto à
imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em conjunto com o
tributo.” (destaques do original)
Nestes termos, ainda que as infrações cometidas repercutam na apuração da
estimativa mensal e do ajuste anual, diferentes são as condutas punidas: o dever de antecipar e o
dever de recolher o tributo devido ao final do ano-calendário. As alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, por sua vez, não
excetuaram a aplicação simultânea das penalidades, justamente porque diferentes são as
condutas reprimidas, o mesmo se verificando na Instrução Normativa SRF no 93, de 1997,

31 Idem, Idem
Fl. 6051
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
138
replicado atualmente na Instrução Normativa RFB no 1700, de 2017, que em seu art. 52 prevê a
imposição, apenas, da multa isolada durante o ano-calendário, enquanto não ocorrido o fato
gerador que somente se completará ao seu final, restando a possibilidade de aplicação
concomitante com a multa de ofício, depois do encerramento do ano-calendário, reconhecida
expressamente em seu art. 53. Veja-se:
Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a falta de pagamento do IRPJ ou da
CSLL por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa isolada sobre os valores
não recolhidos.
§ 1o A multa de que trata o caput será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado.
§ 2o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real ou do resultado
ajustado, verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do IRPJ ou da CSLL a
pagar em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de ofício sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 3o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 1o do art. 51, no prazo nela
consignado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil procederá à aplicação da multa
de que trata o caput sobre o valor apurado com base nas regras previstas nos arts. 32 a
41, ressalvado o disposto no § 2o do art. 51.
§ 4o A não escrituração do livro Diário ou do Lalur de que trata o caput do art. 310 até a
data fixada para pagamento do IRPJ e da CSLL do respectivo mês, implicará
desconsideração do balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que
trata o art. 47 e a aplicação do disposto no § 2o deste artigo.
§ 5o Na verificação relativa ao ano-calendário em curso o livro Diário e o Lalur a que se
refere o § 4o serão exigidos mediante intimação específica, emitida pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o término
do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado em
31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora
contados do vencimento da quota única do tributo.
Observe-se, também, que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça acerca
do tema foram editadas, apenas, no âmbito da 2a Turma, e o posicionamento desta, inclusive, está
renovado em acórdão mais recente, mas sem acréscimos nas razões de decidir, exarado nos autos
do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.603.525/RJ, proferido em 23/11/202032 e
assim ementado:

32 Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o
Sr. Ministro Relator Francisco Falcão.
Fl. 6052
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
139
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96
(REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE
NO CASO.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de três lançamentos tributários, em
virtude da existência de excesso do montante cobrado.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente o pleito elaborado na exordial,
foram interpostas apelações pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional, recursos que
tiveram, respectivamente, seu provimento parcialmente concedido e negado pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando consignado o entendimento de que é
ilegal a aplicação concomitante das multas de ofício e isolada, previstas no art. 44 da Lei n.
9.430/1996.
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a multa
isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação concomitante das multas isolada e
de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/1996. Nesse sentido: REsp
1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015,
DJe 24/3/2015 e AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015.
IV - Agravo interno improvido.
Recentemente, porém, noticiou-se que as duas turmas do Superior Tribunal de
Justiça teriam se alinhado sob este entendimento, nos termos dos julgados proferidos à
unanimidade no REsp no 2.104.963/RJ33, de 05/12/2023, e no REsp no 1.708.819/RS34, de
07/11/2023.
Primeiramente cabe observar que o REsp no 2.104.963/RJ não teve em conta
exigência cumulada de multa proporcional com multa de ofício isolada por falta de recolhimento
de estimativas. A cumulação da multa proporcional, no caso, se deu com multa de ofício aplicada
por inobservância do dever de manter arquivos magnéticos, como registrado no voto condutor do
acórdão de 05/12/2023:
Em suma, ao se examinar a pretensão fazendária posta neste apelo especial, verificar-se-á
que a discussão nestes autos em epígrafe, defende a exigência concomitante e cumulada
das multas tributárias impostas à contribuinte, seja em face da exigibilidade da infração
fiscal imposta de ofício, pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, seja pela
multa fiscal impingida em razão da inobservância da obrigação tributária concernente ao
dever da contribuinte de entregar corretamente a autoridade fiscal, os arquivos digitais
com registros contábeis, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei 8.212/1991.
De toda a sorte, como antes registrado, a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça já vinha se manifestando contrariamente à cumulação da multa de ofício proporcional com

33 A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram
com o Sr. Ministro Relator Mauro Campbell Marques.
34 Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues (Presidente) votaram com o Sr.
Ministro Relator Sérgio Kukina. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves .
Fl. 6053
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
140
a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Apenas que tal julgado, de 2020, contou
com a participação de Ministros que não mais integram a Segunda Turma.
Com respeito ao julgado proferido no REsp no 1.708.819/RS, releva notar que a
unanimidade foi extraída sem a participação do Ministro Benedito Gonçalves, ausente
justificadamente. Ainda, embora os fundamentos da decisão em questão tratem dos dispositivos
legais que autorizam a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
concomitantemente com a multa proporcional, nas duas passagens do voto que referem o caso
em discussão, vê-se que o questionamento era dirigido a penalidades no âmbito aduaneiro:
O magistrado a quo denegou a ordem, decisum este mantido pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região, por fundamentos que podem ser resumidos nos seguintes termos:
(I) constituem multas isoladas aquelas aplicadas pela Administração Aduaneira em
decorrência de infração administrativa ao controle das importações; (II) a multa isolada
pela incorreta classificação da mercadoria importada tem natureza diversa da multa de
ofício. Esta última objetiva penalizar o contribuinte que deixa de recolher os tributos de
forma voluntária e sua aplicação não implica ilegalidade, podendo, inclusive, incidir de
forma cumulativa; e (III) a concessão de parcelamento é atividade discricionária da
administração tributária, devendo o optante submeter-se às suas regras especiais e
condições bem como aos seus requisitos.
[...]
Na espécie, entendeu o acórdão recorrido pela possibilidade de cumulação das multas,
nos seguintes termos (fls. 620/621):
Como se vê, pretende a impetrante o reconhecimento de que as multas
administrativas aplicadas constituem multa de ofício, para fins de gozo dos
benefícios previstos na Lei 11.941 de 2009, que estabelece regime de
parcelamento de débitos tributários. Com efeito, cabe observar que a multa de
ofício objetiva penalizar o contribuinte que deixa de recolher os tributos de forma
voluntária e, com isso, obriga o Fisco, mediante complexo procedimento de
fiscalização, a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria
tributável e calcular o montante do tributo devido. Todavia, a multa aqui analisada
decorre da infração administrativa ao controle das importações, sendo irrelevante
que tenha havido ou não o pagamento dos tributos incidentes na importação. É
certo, pois, que se trata de multa isolada, e não de multa de ofício. No que se
refere à alegação de impossibilidade de cumulação da multa isolada e de ofício,
melhor sorte não assiste à impetrante. Conforme esclareceu o juiz da causa, 'a
multa isolada pela incorreta classificação da mercadoria importada - caso dos autos
- tem expressa permissão para ser aplicada cumulativamente com outras
penalidades administrativas, conforme disposto no § 2o do art. 84 da Medida
Provisória 2.158-35/2001.
[...]
Estes descompassos impedem qualquer cogitação de mudança do entendimento
até então afirmado por esta Conselheira.
Cabe esclarecer, por fim, que a Súmula CARF no 82 confirma a presente exigência.
Isto porque o entendimento consolidado de que após o encerramento do ano-calendário, é
Fl. 6054
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
141
incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas decorre,
justamente, da previsão legal de aplicação da multa de ofício isolada quando constatada tal
infração. Ou seja, encerrado o ano-calendário, descabe exigir as estimativas não recolhidas, vez
que já evidenciada a apuração final do tributo passível de lançamento se não recolhido e/ou
declarado. Contudo, a lei não deixa impune o descumprimento da obrigação de antecipar os
recolhimentos decorrentes da opção pela apuração do lucro real, estipulando desde a redação
original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa por falta de
recolhimento das estimativas, assim formalizada sem o acompanhamento do principal das
estimativas não recolhidas que passarão, antes, pelo filtro da apuração ao final do ano-calendário.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e
restabelecer as exigências de multas isoladas.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER do recurso especial da PGFN e CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial da Contribuinte, mas, vencida neste último ponto, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte nas duas matérias conhecidas, e DAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

VOTO VENCEDOR
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, redatora designada
Com todas as vênias à I. Relatora, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, prevaleceu o entendimento de que o recurso especial do contribuinte deve ser
conhecido em relação à matéria “impossibilidade de dedução da despesa com a amortização de
ágio da base de cálculo da CSLL” com base no Acórdão paradigma no 9101-005.773.
Isso porque, no acórdão recorrido, o Relator, de forma objetiva, concluiu pela
indedutibilidade do ágio surgido na incorporação da G&K Holding da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, tendo em vista que “ágio intragrupo não tem e nunca teve substância econômica, por isso
ele é repudiado pela CVM e pelo CPC”. Confira-se:
Dedutibilidade do ágio (...)
Não procede a alegação da recorrente. O ágio intragrupo não tem e nunca teve
substância econômica, por isso ele é repudiado pela CVM e pelo CPC. Pela mesma
razão esse ágio é indedutível para fins de IRPJ e de CSLL.
Fl. 6055
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
142
O art. 22 da Lei no 12.973/2014 não veio para validar as amortizações de ágio
interno feitas no passado. O objetivo da norma é por termo ao conflito que ainda
existia em torno desse tema.
Portanto, deve ser mantida a glosa do ágio (menor e maior) que ingressou na
contabilidade da recorrente via incorporação da G&K Holding. (...)
CSLL
O ágio interno ou intragrupo, pelas razões já expostas, não pode ser reconhecido
como ágio. Portanto, sua não dedutibilidade alcança tanto o IRPJ, quanto a CSLL,
sendo desnecessária a existência de norma legal expressa nesse sentido.
Quanto ao mais, o lançamento de CSLL, porque baseado na mesma matéria fática,
deve ter solução idêntica à que foi dada ao IRPJ.

Vê-se, pois, que em uma operação de aquisição de participação societária com ágio,
concluíram os julgadores do acórdão recorrido pela impossibilidade de amortização fiscal do ágio
da base de cálculo do IRPJ e, de forma reflexa, da CSLL, tendo em vista que, ao contrário do
alegado pela contribuinte, o “ágio intragrupo não tem e nunca teve substância econômica” –
entendimento inteiramente aplicável à CSLL, sendo desnecessária a existência de qualquer
previsão legal específica.
No que se refere ao Acórdão paradigma no 9101-005.773, os julgadores assim
entenderam com relação à amortização do ágio da base de cálculo da CSLL:
Pois bem, como se observa, o cerne das alegações da Recorrente é que,
reconhecidamente e de maneira incontroversa na lide, as despesas com ágio
foram incorridas, não se tratando de provisões ou outras rubricas, sendo
dedutível da base de cálculo da CSLL, não se aplicando também a norma do art. 25
do Decreto-lei no 1.598/77, que historicamente determina que as contrapartidas
da amortização do ágio ou deságio não serão computadas na determinação do
lucro real. (...)
Para este Conselheiro, a resolução da matéria é um pouco mais simples e não
demandas as mesmas incursões exploratórias procedidas no v. Aresto recorrido,
conforme já manifestado no v. Acórdão no 1402-003.119, proferido ainda no
âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, de mesma relatoria,
publicado em 26/07/2018.
É certo que uma das maiores controvérsias sobre a instituição e a incidência da
CSLL sempre foi a proximidade de sua base de cálculo com o Lucro Real, sobre o
qual o IRPJ incide, dentro da sua mais tradicional modalidade de apuração.
Porém, principalmente após as alterações promovidas nas estruturas da regra
matriz dessa Contribuição Social, ainda no início dos anos 1990, restou clara a
preocupação do Legislador federal em esclarecer a precisa delimitação de sua
Fl. 6056
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
143
base quantitativa de incidência, assim como suas identidades e disparidades com
a base tributável do IRPJ.
Em resumo, temos que, inicialmente, a Lei no 7.689/88 instituiu em seu art. 2o
que a base de cálculo da CSLL seria o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
Logo depois, foi editada a Lei no 8.034/90, que além de promover alterações na
legislação do IRPJ, referentes a incentivos fiscais de comércio exterior e
desenvolvimento regional, no seu art. 2o melhor deu forma e concretude à base
tributável dessa nova Contribuição Social de 1988, determinado expressamente
para o seu cálculo a adição do resultado negativo da avaliação de investimentos
pelo valor de patrimônio líquido; do valor de reserva de reavaliação, baixada
durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no
resultado do período-base e do valor das provisões não dedutíveis da
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda.
Na mesma esteira, de maneira bastante simétrica, também fixou-se lá,
textualmente, a determinação de exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido; dos lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita e do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas,
não dedutíveis da determinação do lucro real, que tenham sido baixadas no curso
de período-base.
Posteriormente, inclusive já dentro de um cenário bastante amadurecido de
embates judicias, em 1995, primeiro foi editada e promulgada a Lei no 8.981,
poucos meses depois alterada pela Lei no 9.065, que determinou no seu art. 57
que aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Claramente, aqui vê-se uma confirmação da aproximação da dinâmica de
apuração, vencimento e pagamento da CSLL e do IRPJ - mas ressalvada,
expressamente, a manutenção de seus próprios critérios quantitativos, quais
sejam, base de cálculo e alíquota, veiculados em legislação própria.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei no 9.249/95, a qual, apesar de
estabelecer mais coincidências pontuais na obtenção da bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, paradoxalmente, tratou-as, manifestamente, de forma independente,
individual e autônoma, firmando que: (...)
Pois bem, clara e exaustivamente, resta certo que não existe identidade jurídica
pressuposta entre o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, pois, simplesmente,
assim não determinou o Legislador no art. 2o da Lei no 7.689/88 ou em qualquer
Fl. 6057
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
144
outra regra delineadora do critério quantitativo da Contribuição Social em
comento.
Além disso, mesmo considerando que ambas bases tributáveis têm na origem
aritmética nos primordiais resultados contábeis percebidos pelas entidades, todos
os ajustes, adições e exclusões devem ser expressamente trazidos em legislação
própria, pertinente, textualmente direcionada à CSLL – ou, da mesma forma,
apenas ao IRPJ. Nesse sentido, confira-se o comentário do Professor Ricardo
Mariz de Oliveira sobre o tema: (...)
Quando a Lei no 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de seu
alcance à CSLL, inclusive mencionando o art. 7o, expressamente, o termo Lucro
Real. No mais, o resto da legislação relativa a esta Contribuição Social é também
silente em relação a tal modalidade de dispêndio incorrido nas aquisições
societárias. (...)
Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que a
despesa do ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato não
questionado agora, dado como incontroverso nessa C. Instância especial),
representando dispêndio empresarial de investimento da entidade, pela sua
própria natureza, a dedutibilidade é certa e está garantida, até eventual
questionamento fundamentado pelo Fisco, nos termos da regra do atual art. 311
do RIR/18.
Mais do que isso: na manutenção dos registros contábeis e mecanismos de
obtenção do resultado, tal rubrica, naturalmente, consta como elemento redutor.
Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77, que
historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e deságio do Lucro Real,
este prevalece na obtenção do lucro líquido, não existindo qualquer fundamento
legal para exigir a adição desses valores de ágio amortizados contabilmente na
extração da base de cálculo dessa Contribuição Socail.
Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura, arroladas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, são requisitos
legais apenas dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se de base de cálculo
apenas para o IRPJ. Repita-se: para a CSLL, o ágio é dispêndio ordinário, que
constrói o lucro, percebido pela entidade empresarial. (...)
No presente caso, uma vez que o próprio v. Acórdão recorrido, em relação à
materialidade do dispêndio registrado e dos negócios que lhe deram margem,
afirma que devem ser, a eles, conferidos os efeitos que lhes são próprios, entre os
quais, o de considerar legítimo o registro do ágio decorrente da diferença entre o
valor pago e o valor patrimonial da participação acionária adquirida (não
podendo haver reformatio in pejus), não existe fundamentos legais válidos e
propriamente aplicáveis para motivar a glosa procedida.
Fl. 6058
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
145
Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros, para fins
de apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera oscilação quantitativa
em avaliação do investimento pelo MEP – que supostamente guardariam total
neutralidade – posto que, assim, ignora-se a ocorrência, material, do próprio
dispêndio, em si considerado (conforme aceito pelo próprio I. Relator aquo) e,
principalmente, sempre foi controlado de forma contábil de maneira destacada,
distinta e independente do valor patrimonial do investimento adquirido,
conduzindo a um reflexo fiscal muito diverso.
Portanto, no Acórdão paradigma no 9101-005.773 entenderam os julgadores pela
ausência de identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que tem por consequência a
inexistência de previsão legal para que as contrapartidas da amortização do ágio não sejam
computadas no cálculo base de cálculo da CSLL e tampouco determinações para a adição dos
valores de ágio percebido em aquisição de participações societárias, de forma que a amortização
contábil do ágio reduz o lucro líquido do período, do qual se extrai a base de cálculo da CSLL. E tal
entendimento foi diametralmente oposto àquele contido no acórdão paradigma que, frise-se,
entendeu pela desnecessidade de qualquer previsão legal para que a impossibilidade de
amortização fiscal do ágio interno da base de cálculo do IRPJ fosse estendida à CSLL.
A operação subjacente ao Acórdão paradigma no 9101-005.773, como explicado
pelo Relator Caio Cesar Nader Quintella, “tem como objeto exação CSLL, do ano-calendário de
2009, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte, em razão da glosa de
ágio percebido em operação societária considerada artificial (interno) pela Fiscalização”. A meu
ver, o fato de o acórdão recorrido decorrer de um lançamento de IRPJ e CSLL e o Acórdão
paradigma no 9101-005.773 decorrer de um lançamento de CSLL não afasta a exigida similitude
fática.
Diante do exposto, conheço do recurso especial quanto à matéria “impossibilidade
de dedução da despesa com a amortização de ágio da base de cálculo da CSLL”.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Em que pese o bem fundamentado voto da Ilustre Relatora, dele discordo no que se
refere à amortização fiscal do ágio na apuração do IRPJ, aos reflexos da amortização fiscal do ágio
na CSLL e, ainda, quanto à concomitância de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
com multa de ofício, como se verá adiante.
a) Amortização fiscal do ágio na apuração do IRPJ (“Ágio G&K”)
Fl. 6059
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
146
Nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, bem como 20 do Decreto-lei
no 1.598/1977, com a redação vigente à época fatos, a amortização do ágio com fundamento em
rentabilidade futura da investida era condicionada à verificação dos seguintes requisitos: (i)
investimento em coligada ou controlada avaliado pelo método da equivalência patrimonial
(“MEP”); (ii) participação societária adquirida com ágio, assim entendido a diferença entre o custo
de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido à época da aquisição; (iii) custo de
aquisição do investimento desdobrado em valor do patrimônio líquido e ágio; (iv) elaboração de
documento demonstrando, a depender do fundamento econômico do ágio, o valor de mercado de
bens do ativo da investida superior ao custo registrado na sua contabilidade e o valor da
rentabilidade futura da coligada ou controlada que embasou o registro do ágio; e (v) confusão
patrimonial entre investida e investidora mediante incorporação, fusão ou cisão.
Assim, não havia, na legislação então vigente, vedação expressa à exclusão do lucro
real do ágio decorrente de participação societária adquirida entre partes dependentes, razão pela
qual não concordo com o entendimento de que, mesmo antes do advento da Lei no 12.973/2014,
todo e qualquer ágio gerado dentro de um grupo econômico é, necessariamente, artificial e
indedutível.
Como explica o Conselheiro Marcos Takata, na declaração de voto apresentada no
Acórdão no 1103-00.50135, para fins jurídico-tributários, “não se podem colocar os ágios internos
todos numa ‘vala comum’”, de forma que é preciso distinguir os “ágios internos reais ou efetivos
ou com causa”, que são aqueles que possuem efetividade econômica, daqueles “ágios internos
‘criados’ ou artificiais ou sem causa”.
No mesmo sentido, ensina Luís Eduardo Schoueri que “o fato de as partes serem
ligadas, por si só, não é determinante para que se possa dizer que o ágio gerado em uma
transação interna decorre de uma operação simulada, na qual não houve um real intuito negocial,
isto é, que não busca realizar seus efeitos próprios.”36
Complementam esse racional Eliseu Martins e Alexsandro Broedel Lopes, ao afirmar
que, quando o ágio por expectativa de rentabilidade futura (ou “goodwill”) é gerado em
transações entre partes independentes, “existe maior segurança de que esse valor realmente
corresponda a um ativo ligado à expectativa de rentabilidade futura da sociedade”. Por outro lado,
“quando a transação societária envolve empresas sob controle comum, por exemplo, maior rigor
deve ser aplicado na verificação da real existência do ágio”37.
Assim, no que se refere às operações anteriores à Lei no 12.973/2014 – como as
aqui analisadas - o fato de um ágio decorrer da aquisição de participação societária entre partes

35 J. em 30.06.2011.
36 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012, p.
115.
37 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura - Algumas
Considerações Contábeis. In MOSQUEIRA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 3. ed., São Paulo: Dialética, p. 39.
Fl. 6060
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
147
dependentes, por si só, não impede sua amortização na apuração do lucro real. O que impede a
amortização do ágio interno é a ausência de fundamentação econômica da operação que lhe deu
causa, ou, ainda, o não preenchimento de um dos requisitos do artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 ou 20 do Decreto-lei no 1.598/1977.
Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 9.532/1997, ágio somente será amortizável
quando sua fundamentação econômica for a expectativa de rentabilidade futura da investida. O
valor do ágio é decorrência direta do custo de aquisição, já que corresponde à diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido da investida. Diante disso, a
ausência de fundamentação econômica da operação de aquisição torna artificial o custo de
aquisição e, por consequência, o próprio ágio. O ágio artificial, por sua vez, carece de
fundamentação econômica, o que impede sua amortização, por violação ao disposto no referido
art. 7o, III, da Lei no 9.532/1997.
Em outras palavras: o ágio interno será real, efetivo, quando a operação de
aquisição que lhe deu causa tiver fundamentação econômica – hipótese na qual o ágio com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura da investida poderá ser amortizado na
apuração do lucro real.
Nesse sentido, Ricardo Mariz de Oliveira explica que a justificativa econômica é o
que dá suporte ao tratamento jurídico do ágio, de forma que, quando não houver aquisição ou a
aquisição não dispuser de sentido econômico, o ágio interno será apenas aparente. Confira-se:
“Aliás, foi a sensibilidade do legislador do Decreto-lei no 1.598 que o levou a
arrolar um amplo leque de fundamentos econômicos para o ágio ou deságio, os
quais estão no fundo da própria razão da sua existência. (...)
Em síntese, há sempre uma justificativa econômica para ágio ou deságio, e essa
justificativa dá suporte para o respectivo tratamento jurídico.
Pois é exatamente quando não haja essa justificação que se pode falar em ágio
interno, bastando utilizar os exemplos acima no sentido negativo, ou seja,
notadamente quando não haja aquisição ou haja uma aquisição na qual nenhum
sentido econômico possa ser encontrado para o pagamento de ágio” 38.
Nas transações envolvendo empresas sob controle comum, a ausência de interesses
conflitantes na formação do custo de aquisição do investimento indica artificialidade do ágio
interno. Isso porque o preço de mercado se forma a partir da contraposição de interesses, de
maneira que, ainda que o valor justo de uma participação societária possa ser estimado, é o crivo
de uma negociação que traz concretude à estimativa, afastando eventuais distorções.
Portanto, para que um ágio interno seja passível de amortização na apuração do
lucro real, é preciso que a sua formação sofra a influência de fatores externos ao grupo, que

38 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Questões Atuais sobre o Ágio. Ágio Interno – Rentabilidade Futura e Intangível –
Dedutibilidade das Amortizações – As Inter-relações entre a Contabilidade e o Direito. In: MOSQUERA, Roberto
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 2o volume. São Paulo: Dialética, 2011, p. 231.
Fl. 6061
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
148
indiquem a contraposição de interesses na sua formação. Do contrário, ainda que o custo de
aquisição da participação societária esteja baseado em laudo de avaliação, a artificialidade do ágio
interno não será afastada, tendo em vista que o documento - em regra, contratado pelo próprio
grupo - conterá uma estimativa, que pode não refletir o valor que um terceiro estaria disposto a
pagar pela participação societária. Em outras palavras: para fins de dedutibilidade do ágio interno,
a mera apresentação de laudo de avaliação não é suficiente para comprovar que a operação
realizada entre empresas sob controle comum atendeu a condições de mercado, isto é, teve
fundamentação econômica.
No presente caso, o ágio ora em discussão teve origem, basicamente, nas seguintes
operações:
 Em 17.03.2004, a Cálamo foi constituída como sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, tendo como sócios O Boticário Franchising S.A.,
Miguel Gellert Krigsner e Artur Noemio Grynbaum, conforme abaixo:

 Em 21.08.2006, a Cálamo foi transformada em sociedade anônima e passou
a ter a seguinte composição societária:

 Em 18.09.2006, foi constituída a G&K Holding S/A, segundo o contribuinte,
“sob a perspectiva concreta de receber aporte de recursos de um investidor
em estágio avançado de negociações”. Isto é, a referida empresa se fazia
necessária para, ao mesmo tempo, concentrar as participações societárias
nas empresas operacionais do Grupo Boticário e o aporte de recursos do
investidor, no caso, o IGP — Fundo de Investimento em Participações
("IGP").

 Em 18.12.2006, aprovou-se (i) "Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações para Conversão de Cálamo - Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.
em Subsidiária Integral da G&K Holding S.A."; e (ii) o Laudo de Avaliação da
Cálamo, que registrou o valor das ações representativas do capital da
Fl. 6062
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
149
empresa baseado no critério de valor econômico-financeiro, adotando a
metodologia de rentabilidade futura a fluxo de caixa descontado. O referido
laudo avaliou a Cálamo em R$ 1.068.417 mil (fls. 2905 – 2906) - valor que foi
acrescido ao patrimônio líquido da G&K. A diferença entre o valor
patrimonial da Cálamo e seu valor de mercado, apurado no referido laudo,
foi registrado na G&K como ágio por expectativa de rentabilidade futura, no
montante de R$ 1.011.737.338,93.

 Na mesma assembleia geral em que se deliberou pela incorporação de
ações, o IGP subscreveu e integralizou aumento de capital na G&K no
montante de R$ 50 Milhões. O quadro societário da Cálamo passou a ser o
seguinte:

 Em 03.11.2008, aprovou-se a cisão parcial da G&K Holding S.A, com a
incorporação da parcela cindida pela Cálamo, passando a emoresa a ter a
seguinte composição acionária:

Vê-se, portanto, que o ágio por expectativa de rentabilidade futura registrado
quando da incorporação das ações da Cálamo pela G&K surgiu em operações realizadas dentro do
Grupo Boticário. No entanto, a meu ver, o fato de a avaliação da Cálamo ser motivada pelo
ingresso de um novo acionista no Grupo faz com que a operação possua a exigida fundamentação
econômica. Isso porque o valor de mercado atribuído à Cálamo para fins de incorporação de ações
pela G&K decorreu das negociações realizadas com o IGP, parte independente que passou a
figurar como investidor no Grupo Boticário em dezembro de 2016.
Fl. 6063
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
150
Portanto, entendo que, no presente caso, o ingresso de um novo acionista, não
pertencente ao grupo econômico, ainda que minoritário, legitima a apuração do valor de mercado
da Cálamo realizada pelo laudo da KPMG, para fins de incorporação das ações da empresa na
G&K. Isto é, a participação do acionista minoritário faz com que existam interesses conflitantes na
formação do custo de aquisição do investimento para a G&K, conferindo fundamentação
econômica para a operação que ensejou o registro do ágio amortizado no presente caso.
O ex Conselheiro Marcos Takata, ao analisar o ágio gerado em operações entre
partes dependentes, expressamente cita a relevância da participação e acionistas minoritários
para legitimar a sua amortização fiscal39. Veja-se:
14. Suponha-se que haja aumento de capital de uma sociedade e um dos sócios
ou acionistas não o subscreva, sendo integralmente subscrito pelo outro sócio ou
acionista (por xemplo, o controlador). Como a empresa em que se organiza a
sociedade vale mais que seu valor contábil, o sócio ou acionista que subscrever o
aumento de capital daquela irá apurar ágio no aumento de sua participação
societária, para que não haja diluição injustificada do outro sócio ou acionista. É
um exemplo de ágio interno real ou com causa sob o aspecto jurídico-tributário.
Há efetividade ou significado econômico nesse ágio.
14.1. Imagine-se um negócio de aquisição entre duas controladas, ambas com o
mesmo controlador. É a aquisição horizontal. Ou seja, uma controlada adquire
participação em outra controlada, irmão ou “prima” (as duas têm o mesmo
controlador). O investimento adquirido é de tal monta que ele deve ser avaliado
pelo MEP. Tal aquisição é feita pela controlada de minoritários da outra
controlada. Nessa operação pode ser gerado ágio. Há justificativa ou efetividade
econômica nesse ágio. Outro exemplo de ágio interno real ou com causa,
nomeadamente sob a esfera tributária.
14.2. Mais. Conjecture-se que o negócio entre duas controladas, como descrito
acima, seja de aquisição integral das ações da outra controlada, i.e., seja uma
incorporação de ações. Na medida em que a controlada que tem suas ações
incorporadas possuam minoritários que não sejam os mesmos da controladora
(que é de ambas), aqui também pode ser gerado ágio. Este ágio tem significado
ou justificativa econômica. É caso de ágio interno real ou com causa,
nomeadamente sob o aspecto jurídico-tributário (...)
14.3. Cogite-se de uma pessoa jurídica que resolva incorporar as ações de uma
controlada. Esta possui minoritários (outros acionistas que não do grupo).
Também aqui, se a investida vale mais que seu valor contábil (e, quiçá, que o valor
justo líquido de seus ativos), a relação de substituição de ações pode se dar com
base no valor econômico da investida (e da investidora), e a incorporação de
ações pode vir a ser feita por esse valor econômico (um critério de avaliação) da

39 TAKATA, Marcos Shigueo. Ágio Interno sem Causa ou “Artificial” e Ágio Interno com Causa ou Real – Distinções
Necessárias. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 3o
volume. São Paulo: Dialética, 2012. p. 194-214.
Fl. 6064
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
151
investida. Haverá um ágio no investimento, pago pela incorporadora de ações,
através da emissão de ações entregues aos novos acionistas da incorporadora de
ações (antigos acionistas da que teve as ações incorporadas) – leia-se, aos
minoritários, diretos ou indiretos. (...) É inegável que esse ágio tem causa, é
efetivo ou real, sob o aspecto jurídico-tributário.
Por fim, entendo que o fato de o ágio ter surgido em uma operação de
incorporação de ações, por si só, não afasta a sua legitimidade. Na incorporação de ações, a os
titulares das ações incorporadas recebem ações da incorporadora. Assim, o “desembolso” ou
“sacrifício econômico” são as novas ações da incorporadora entregues aos titulares das ações
incorporadas. Da mesma forma, o custo de aquisição do investimento para a incorporadora é o
valor das suas ações entregues aos titulares das ações da incorporada. E, caso esse custo de
aquisição seja superior ao valor patrimonial da empresa incorporada, a diferença será o ágio por
expectativa de rentabilidade futura.
Para fins de aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 ou 20 do Decreto-lei
no 1.598/1977, o sacrifício econômico não se limita aos casos em que há aquisição com
pagamento em dinheiro. A incorporação de ações, assim como a integralização de capital por
meio de bens ou direitos, também é uma forma de aquisição de participação societária, com
sacrifício econômico para a incorporadora ou subscritora. Sobre o tema, são as lições de Ricardo
Mariz de Oliveira40:
Ademais, na perspectiva do art. 20 do Decreto-lei n. 1.598 e dos arts. 7o e 8oda Lei
n. 9.532, é possível haver ágio em preço de aquisição de participação societária
pago ao seu detentor, caso em que o valor correspondente ao ágio sequer entra
no patrimônio da empresa. A despeito disso, tal ágio recebe o mesmo tratamento
para a pessoa jurídica adquirente, que o ágio pago por esta a outra pessoa jurídica
na subscrição de aumento do seu capital, hipótese em que o valor
correspondente ao ágio entra na respectiva empresa.
Por tais razões, votei por dar provimento ao recurso especial do contribuinte no que
se refere à matéria “Ágio G&K”.

b) Amortização fiscal do ágio na apuração da CSLL (“Repercussão da glosa na
CSLL”)
Ainda que se considere a impossibilidade de amortização fiscal do ágio ora em
discussão na apuração do IRPJ, subsistem argumentos autônomos que possibilitam sua
amortização com relação à CSLL.

40 Mariz de Oliveira, R. (2009). Os Motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na Aquisição de
Investimentos, na Perspectiva da Legislação Tributária. Revista Direito Tributário Atual, (23), 449–489. Recuperado de
https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1628.
Fl. 6065
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
152
Como se sabe, o ágio é uma das parcelas que compõem o custo do investimento
avaliado pelo MEP. Tanto é assim que o art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977, na redação vigente à
época dos fatos, estabelecia que, por ocasião da aquisição de participação societária relativa a
investimento avaliado pelo MEP, o contribuinte deveria desdobrar o custo de aquisição em (i)
valor do patrimônio líquido; e (ii) ágio ou deságio.
O ágio era, então, definido como sendo a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor do patrimônio líquido da empresa adquirida e poderia ter por fundamento
(a) o valor de mercado de bens do ativo da investida superior ao custo registrado na sua
contabilidade; (b) o valor da rentabilidade futura da investida, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; e (c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
À época, o art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977 estabelecia que as contrapartidas
da amortização do ágio ou deságio não seriam computadas na determinação do lucro real,
ressalvada a possibilidade de o ágio ou deságio compor o valor contábil para fins de apuração do
ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento, nos termos do art. 33 da
referida norma, ainda que tivesse sido amortizado na escrituração contábil do contribuinte.
Confira-se:
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33 (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730/1979,
posteriormente alterada pela Lei no 12.973, de 2014). (g.n.)
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730/1979)
III - Revogado pelo Decreto-lei no 1.730/1979
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real. (g.n.)
Veja-se que, enquanto o investimento fosse mantido pela controladora ou coligada,
qualquer alteração no valor do ágio em razão das regras contábeis não podia, por expressa
determinação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977, afetar o lucro real do período, de forma
que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil, deveria ser adicionado ao lucro
real. Além disso, ainda que o ágio tivesse sido totalmente amortizado na contabilidade, o seu
montante compunha o custo de aquisição do investimento para fins de apuração do ganho de
Fl. 6066
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
153
capital. Portanto, não há dúvidas de que a amortização contábil do ágio era completamente
neutra para fins de apuração do lucro real.
A amortização fiscal do ágio somente era permitida na eventualidade de uma
operação de incorporação, fusão ou cisão envolvendo a controladora e a controlada ou as
coligadas – hipótese na qual o ágio com base em expectativa de rentabilidade futura poderia ser
amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês, nos termos do art. 7o da Lei no
9.532/1997, que serviu de enquadramento legal para o auto de infração subjacente. Confira-se:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2 do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração. (g.n.)
Portanto, a lógica da dedutibilidade do ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura, na apuração do IRPJ, era a seguinte: (i) na aquisição do investimento em
controlada ou coligada, o custo do investimento seria desdobrado, sendo o ágio uma das parcelas
que o compõem, não produzindo efeitos tributários nesse momento; (ii) na manutenção do
investimento em controlada ou coligada, eventuais alterações contábeis no valor do ágio não
afetariam o lucro real, de forma que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil,
deveria ser adicionado na apuração do IRPJ; (iii) na alienação ou liquidação do investimento, o ágio
seria considerado na apuração do ganho ou perda de capital (ainda que, contabilmente, tivesse
sido baixado); e (iv) na incorporação, fusão ou cisão envolvendo investidora e investida, o ágio
poderia ser amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês.
No que se refere à apuração da CSLL, não havia determinação legal de qualquer
ajuste fiscal ou previsão de neutralidade fiscal do ágio em relação à contabilidade. Nem se alegue
Fl. 6067
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
154
que o inciso III do art. 13 da Lei no 9.249/1995 se presta para vedar a amortização do ágio da base
de cálculo da CSLL. Isso porque, da simples leitura de tal dispositivo, é possível extrair que sua
aplicação é limitada às “despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis”.
omo já nos manifestamos em outras oportunidades, entendemos que IRPJ e CSLL,
na sistemática do lucro real, têm bases de cálculo distintas. Embora ambos partam do lucro
contábil, apurado de acordo com as leis comerciais41, cada qual está sujeito aos ajustes que lhes
são próprios – ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas bases de cálculo.
Tanto é assim que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 prevê, expressamente, que se aplicam à CSLL “as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor”.
A própria Receita Federal, ao proferir a Solução de Consulta Cosit no 198/2014, que
trata da equiparação da base de cálculo do IRPJ à da CSLL para fins de dedução das perdas em
operações realizadas no mercado de renda variável, afirmou o seguinte:
7. Como se vê, a norma [art. 57 da Lei 8.981/95], apesar de unificar a forma de
apuração e pagamento de ambos os tributos preserva, no entanto, aspectos
particulares de cada um, uma vez que observa que devem ser mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor. (g.n.)42
Assim, não basta que determinado ajuste esteja previsto na legislação do IRPJ para
que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL. Reforça esse entendimento a
existência de dispositivos legais que, expressamente, estabelecem simetrias entre as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, como o art. 13 da Lei no 9.249/1995, que veda determinadas deduções
na apuração de ambos os tributos; e o art. 60 da Lei no 9.532/1997, que determina a adição dos
valores caracterizados como distribuição disfarçada de lucros à base de cálculo da CSLL, em linha
com o que já previa o art. 60 do Decreto-Lei no 1.598/1977, com relação ao IRPJ.

41 Art. 18 da Lei n. 7.450/1985; art. 7o, § 4o e 67, caput e XI, do Decreto-lei n. 1.598/1977; e art. 2o, § 1o, “c”, da Lei no
7.689/1988.
42 No mesmo sentido é a Solução de Consulta Cosit n. 546/2017:
"10 Quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) registre-se de forma preambular que referida
contribuição, embora compartilhe de parte das definições da legislação aplicada ao IRPJ, em especial as relacionadas
às normas de apuração e pagamento, mantém base de cálculo própria, como consta no art. 57 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, in verbis:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao dispos to no art.
38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei.
11 Deste modo, a conclusão aplicável ao IRPJ, acima exposta, não pode ser estendida de forma direta e automática à
determinação do resultado ajustado que serve como base de cálculo da CSLL, devendo-se buscar, na legislação de
regência da contribuição, comandos que tratem da matéria sob análise. A primeira hipótese a ser avaliada é a
possibilidade de aplicação do art. 58 do DL no 1.598, de 1977, dispositivo que determina a adição dos valores pagos a
título de distribuição de lucros a administradores à base de cálculo do IRPJ, todavia este não é aplicável à CSLL dado
que o texto se refere de forma expressa apenas ao IRPJ".
Fl. 6068
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
155
Aplicando tais lições ao presente caso, conclui-se que o art. 57 da Lei no 8.981/95
não se presta para determinar a aplicação do art. 7o da Lei no 9.532/1997 – ou do art. 386, III, do
RIR/99, que nele se baseia – à CSLL. Ademais, a não aplicação à CSLL dos artigos 25 e 33 do
Decreto-lei no 1.598/1977 e 7o da Lei no 9.532/1997, à época dos fatos, foi confirmada com o
advento da Lei no 12.973/2014. Isso porque o art. 50 da referida lei estendeu à CSLL os artigos 25
e 33 do Decreto-lei no 1.598/1977, bem como o art. 22 da Lei no 12.973/2014, que versa,
atualmente, sobre a amortização fiscal do ágio à razão de 1/60 ao mês no caso de incorporação,
fusão ou cisão envolvendo investidora e investida.
Portanto, como a base de cálculo da CSLL parte do lucro contábil, não havendo
previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio para fins da referida contribuição, as
alterações contábeis no valor do ágio impactam diretamente a apuração da CSLL. Diante disso, se
o ágio foi objeto de amortização contábil no período, não cabe à Autoridade Fiscal glosar tal
despesa para fins de apuração da CSLL.
Ademais, não subsiste a tese, por vezes adotada por este Conselho, no sentido de
que o Decreto-lei no 1.598/1977 é anterior à instituição da CSLL e, por essa razão, não tratou
expressamente da sua base de cálculo. Isso porque, como visto acima, quando o legislador decidiu
aplicar à CSLL os dispositivos legais atinente ao IRPJ que versam sobre ágio, o fez expressamente
por meio do art. 50 da Lei no 12.973/2014.
Entendo que igualmente não procede o argumento de que a indedutibilidade do
ágio para fins de determinação da base de cálculo da CSLL é consequência lógica de neutralidade
dos efeitos dos investimentos avaliados pelo MEP e, por essa razão, o art. 2o da Lei no 7.689/88
igualmente não se presta a justificar a glosa de despesas com ágio da base de cálculo da CSLL. Eis o
teor do referido dispositivo legal:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda;
Fl. 6069
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
156
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (g.n)
Ocorre que o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido - cujos efeitos contábeis devem ser neutralizados na apuração da CSLL por
expressa previsão do art. 2o da Lei no 7.689/1988 - não se confunde com o ágio. O resultado da
avaliação do investimento pelo patrimônio líquido consiste no reflexo, na empresa investidora,
das variações no patrimônio da investida, causadas, principalmente, pela apuração de lucro ou
prejuízo. O ágio, por sua vez, era, à época dos fatos, definido pela legislação fiscal como sendo a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido.
Como explicam Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto
Rubens Gelbcke, do ponto de vista do investidor, no reconhecimento contábil inicial de uma
participação societária avaliada pelo MEP, o investimento deve ser segregado nas seguintes
subcontas: (i) valor patrimonial do investimento; (ii) mais-valia no investimento; e (iii) ágio por
rentabilidade futura. A subconta relativa ao valor patrimonial do investimento é afetada
diretamente pelas mutações verificadas no patrimônio da controlada ou coligada, aumentando ou
diminuído de acordo com as alterações no seu patrimônio líquido contábil. A subconta referente à
mais-valia no investimento, por sua vez, somente é afetada pela realização dos ativos e passivos
que lhe deram origem. Por fim, a subconta contendo o ágio por expectativa de rentabilidade
futura somente é afetada pela extinção ou alienação da participação societária ou
reconhecimento de perdas por redução do valor recuperável do investimento (“impairment”)43.
Embora, à época dos fatos, o ágio por rentabilidade futura não estivesse sujeito ao teste de
recuperabilidade (“impairment”), mas, sim, à amortização, nos termos do §3o do art. 183 da Lei no
6.404/1976, o racional acima é igualmente aplicável.
Assim, o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido – que, frise-se, é neutro para fins de CSLL por expressa determinação do art. 2o
da Lei no 7.689/1988 – impacta a subconta relativa ao valor patrimonial do investimento, mas não
interfere naquela referente ao ágio. No mesmo sentido são as lições de Edison Carlos Fernandes44:
Considerando que pelo método da equivalência patrimonial – MEP o
investimento, nas demonstrações financeiras da empresa investidora, deve ser
avaliado pela aplicação do percentual de participação societário sobre o montante
do patrimônio líquido da investida, qualquer variação neste PL implicará ajuste no

43 SANTOS, Ariovaldo, IUDÍCIBUS, Sérgio. et al. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades.
4.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 102.
44 FERNANDES, Edison Carlos. Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL. São Paulo: Atlas, 2015, p. 159/160.
Fl. 6070
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
157
ativo da empresa investidora; ressalte-se, contudo, que a alteração do valor do PL
da empresa investida não tem reflexo direto em relação ao ágio. Portanto, a
variação do PL da empresa investida apenas provoca ajuste na conta de
investimento da empresa investidora. (g.n.)
Em outras palavras: os reflexos na investidora dos investimentos avaliados pelo
MEP são registrados na subconta relativa ao valor patrimonial do investimento; enquanto o ágio
ora em discussão é registrado na subconta contendo o ágio por expectativa de rentabilidade
futura. Ambas as subcontas compõem o registro do investimento na investidora, mas as mutações
patrimoniais que as afetam são totalmente distintas. Tanto é assim que, com relação ao IRPJ, o
legislador precisou tratar, em dispositivos legais distintos, (i) da neutralidade, na determinação do
lucro real, da contrapartida do ajuste do investimento avaliado pelo MEP (art. 23 do Dcreto-lei no
1.598/1977); e (ii) da vedação ao cômputo das contrapartidas de amortização do ágio na
determinação do lucro real (art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977). No que se refere à CSLL,
entretanto, apenas há previsão legal de neutralidade do ajuste do investimento avaliado pelo MEP
(itens 1 e 4 da alínea “c” do parágrafo 1o do art. 2o da Lei no 7.689/1988), donde se confirma que,
com relação à amortização do ágio na determinação da base de cálculo da CSLL, não há previsão
legal de qualquer neutralidade ou ajuste fiscal.
Por fim, ressalto que não desconheço a existência de precedente, não vinculante,
do Superior Tribunal de Justiça, equiparando, antes do advento da Lei no 12.973/2014, o
tratamento fiscal do ágio para fins de IRPJ à CSLL45. De acordo com o referido julgado, (i) o art. 57
da Lei no 8.981/1995 estende à CSLL as normas de apuração do IRPJ, donde seriam aplicáveis à
contribuição os dispositivos que tratam da amortização fiscal do ágio na apuração do lucro real; e,
ainda que assim não fosse, (ii) em regra, as despesas não são dedutíveis na apuração da CSLL, de
forma que seria imprescindível haver previsão legal autorizando expressamente a dedução da
despesa com amortização de ágio da sua base de cálculo. Com relação ao primeiro argumento,
como tratado acima, entendo que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 é expresso ao manter a
independência das bases de cálculo do IRPJ e CSLL. No que se refere à suposta indedutibilidade de
despesas como regra na apuração da CSLL, igualmente discordo. A materialidade sobre a qual
incide a referida contribuição, o “lucro líquido”, pressupõe o confronto entre receitas e despesas
na sua apuração, o que resulta, ao contrário do que entendeu o STJ, na dedutibilidade de despesas
como regra – e não como exceção.
Pode-se concluir que (i) IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro real, têm bases de
cálculo distintas, de forma que não basta que determinado ajuste esteja previsto na legislação do
IRPJ para que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL; (ii) à época dos fatos, não
havia determinação legal de qualquer ajuste fiscal ou previsão de neutralidade fiscal do ágio em
relação à contabilidade para fins de apuração da base de cálculo da CSLL; (iii) como a base de
cálculo da CSLL parte do lucro contábil, as alterações contábeis no valor do ágio impactam
diretamente a apuração da contribuição; e (iv) da neutralidade fiscal do resultado da avaliação de

45 Resp no 2061117, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. em 02.10.2023.
Fl. 6071
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
158
investimentos pelo MEP não se extrai a indedutibilidade do ágio da base de cálculo da CSLL, vez
que o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido
impacta a subconta relativa ao valor patrimonial do investimento, mas não interfere naquela
referente ao ágio.
Diante disso, votei por dar provimento ao recurso especial do contribuinte também
com relação à matéria “Repercussão da glosa na CSLL”.

c) Concomitância de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com
multa de ofício
O recurso especial da Fazenda Nacional versa sobre a concomitância de multa de
ofício com a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais, exigida nos termos
do art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007, conforme abaixo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica”.
Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014: “A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 10546 concluíram pela
impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e
multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes fundamentos: (i)
aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de recolhimento da
estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta de recolhimento
do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista que, ao final do exercício,
desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova base, que corresponde ao
tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de penalização; e (iii) não é legítima a

46 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011;
9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
Fl. 6072
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
159
exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de ofício) com base no mesmo fato apurado
em procedimento fiscal.
Cumpre ressaltar, entretanto, que a referida súmula versa sobre a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996, enquanto a multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”, da
Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Confira-
se, abaixo, a comparação entre a redação dos referidos dispositivos:

Art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996 (redação
original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996 (redação
do art. 14 da Lei no 11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão
aplicadas
as
seguintes
multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de
evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão
exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica
sujeita ao pagamento do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido,
na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de
ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
Fl. 6073
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
160
correspondente;

Da análise do quadro acima, pode-se concluir que não houve alteração substancial
na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com relação à
redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa.
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com fundamento
no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a mesma daquela
versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação ao seu percentual.
Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 teve por objetivo
"reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de
pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título
de estimativa"47.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo que os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa
isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Ademais, o STJ, por meio de suas duas turmas, concluiu pela impossibilidade de
exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com multa de
ofício, em razão da aplicação do princípio da consunção ou da absorção. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há
uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade,
como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar
a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode

47 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-07.htm,
acesso em 09.08.2022.
Fl. 6074
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
161
exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta de
recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo 12, inciso III,
da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.104.963/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe
de 19/12/2023, grifamos.)

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023, grifamos.)
Ressalta-se que, no REsp n. 2.104.963/RJ, julgado pela Segunda Turma do STJ, o
caso concreto trata da multa prevista no artigo 12, III, da Lei no 8.218/1991, isto é, da multa por
ausência de entrega ao Fisco de arquivos digitais contendo registros contábeis. No entanto, o
racional adotado para afastar a concomitância da referida multa com a multa de ofício é o
princípio da consunção e a jurisprudência citada no acórdão refere-se à concomitância entre multa
de ofício e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Portanto, seja em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105 ao
presente caso, seja em virtude da jurisprudência de ambas as turmas do STJ, não se pode exigir,
de forma concomitante, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com a multa de
ofício. Por tais razões, votei por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 6075
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.426 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724365/2015-85
162

Fl. 6076
DF CARF MF
Original